Tribunal: CARF
Processo: 16561.720205/2012-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIVIA DE CARLI GERMANO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2023-01-04

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007, 2008
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO.
AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO TRANSFERIDO. CONVERSÃO DE EMPRÉSTIMO EM ÁGIO MEDIANTE SUA UTILIZAÇÃO PARA AUMENTO DE CAPITAL DE INVESTIDA COM PATRIMÔNIO LÍQUIDO NEGATIVO. Não se conhece de recurso especial cujo acórdão apresentado para demonstrar a divergência evidencia decisão convergente com o acórdão recorrido, que também não admite a formação de ágio nas mesmas circunstâncias.
ADIÇÃO DE AMORTIZAÇÕES DE ÁGIO À BASE DE CÁLCULO DA CSLL. Não se conhece de recurso especial cujos acórdãos apresentados para demonstrar a divergência evidenciam decisões em contextos fáticos distintos, concernentes a amortização de ágio mantido no patrimônio da investidora e adicionadas ao lucro real, ou a amortização de ágio transferido mas que considerada dedutível na apuração do lucro real.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2007, 2008
ÁGIO. EMPRESA VEICULO. CONFUSÃO PATRIMONIAL. REAL ADQUIRENTE. PROPÓSITO NEGOCIAL. SIMULAÇÃO.
Se a autoridade autuante questiona a efetividade da operação e a participação da pessoa jurídica dita veículo, indicando fatos que funcionam como indícios convergentes de que os atos não foram efetivamente praticados tais como declarados, é valida a requalificação promovida pelo fisco e a consequente glosa das despesas com amortização de ágio.
Quanto à investigação acerca do propósito negocial ou de motivos extratributários, não se pode pretender que os atos apenas sejam considerados legítimos se provado o propósito negocial, mas uma vez que se prove que as alegações do sujeito passivo acerca de determinado propósito ou motivação não se verificam na prática, isso poderá contribuir como elemento indicativo de que os atos por ele praticados também podem não ser exatamente os declarados. É apenas nesse sentido que o propósito negocial pode ter alguma relevância jurídica, podendo servir de como argumento válido para a requalificação de negócios jurídicos: especificamente quando se prove a falsidade nas alegações do sujeito passivo quanto a tais motivos negociais, o que é ônus da fiscalização (ementa produzida nos termos do artigo 63, § 8o do Anexo II ao RICARF).
MULTA QUALIFICADA. ÁGIO. EMPRESA VEÍCULO.
A prova de que os atos não ocorreram tais como declarados implica a sua requalificação para fins fiscais, tributando-se a situação real. Mas para que se possa afirmar ter havido dolo, punível com a qualificação da multa de ofício, é necessário que a fiscalização comprove a prática de ilícitos. Não se qualifica a multa de ofício quando ocorrer mera divergência na interpretação da legislação tributária.

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16561.720205/2012-31
Recurso
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9101-006.365 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
8 de novembro de 2022
Recorrentes
FAZENDA NACIONAL

TERRA NETWORKS BRASIL S/A

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007, 2008
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO.
AMORTIZAÇÃO
DE
ÁGIO
TRANSFERIDO.
CONVERSÃO
DE
EMPRÉSTIMO EM ÁGIO MEDIANTE SUA UTILIZAÇÃO PARA
AUMENTO DE CAPITAL DE INVESTIDA COM PATRIMÔNIO LÍQUIDO
NEGATIVO. Não se conhece de recurso especial cujo acórdão apresentado
para demonstrar a divergência evidencia decisão convergente com o acórdão
recorrido, que também não admite a formação de ágio nas mesmas
circunstâncias.
ADIÇÃO DE AMORTIZAÇÕES DE ÁGIO À BASE DE CÁLCULO DA
CSLL. Não se conhece de recurso especial cujos acórdãos apresentados para
demonstrar a divergência evidenciam decisões em contextos fáticos distintos,
concernentes a amortização de ágio mantido no patrimônio da investidora e
adicionadas ao lucro real, ou a amortização de ágio transferido mas que
considerada dedutível na apuração do lucro real.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2007, 2008
ÁGIO. EMPRESA VEICULO. CONFUSÃO PATRIMONIAL. REAL
ADQUIRENTE. PROPÓSITO NEGOCIAL. SIMULAÇÃO.
Se a autoridade autuante questiona a efetividade da operação e a participação
da pessoa jurídica dita “veículo”, indicando fatos que funcionam como indícios
convergentes de que os atos não foram efetivamente praticados tais como
declarados, é valida a requalificação promovida pelo fisco e a consequente
glosa das despesas com amortização de ágio.
Quanto à investigação acerca do “propósito negocial” ou de “motivos
extratributários”, não se pode pretender que os atos apenas sejam considerados
legítimos se provado o propósito negocial, mas uma vez que se prove que as
alegações do sujeito passivo acerca de determinado propósito ou motivação
não se verificam na prática, isso poderá contribuir como elemento indicativo de
que os atos por ele praticados também podem não ser exatamente os
declarados. É apenas nesse sentido que o propósito negocial pode ter alguma
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16561.720205/2012-31
Fl. 3933
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.365 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720205/2012-31

relevância jurídica, podendo servir de como argumento válido para a
requalificação de negócios jurídicos: especificamente quando se prove a
falsidade nas alegações do sujeito passivo quanto a tais motivos negociais, o
que é ônus da fiscalização (ementa produzida nos termos do artigo 63, § 8o do
Anexo II ao RICARF).
MULTA QUALIFICADA. ÁGIO. EMPRESA VEÍCULO.
A prova de que os atos não ocorreram tais como declarados implica a sua
requalificação para fins fiscais, tributando-se a situação real. Mas para que se
possa afirmar ter havido dolo, punível com a qualificação da multa de ofício, é
necessário que a fiscalização comprove a prática de ilícitos. Não se qualifica a
multa de ofício quando ocorrer mera divergência na interpretação da legislação
tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado em: (i) relativamente ao Recurso Especial da
Fazenda Nacional, por unanimidade de votos, conhecer do recurso; (ii) em relação ao Recurso
Especial do Contribuinte, por maioria de votos, conhecer parcialmente do recurso apenas em
relação à primeira matéria “possibilidade de amortização do ágio ‘transferido’ para empresa do
mesmo grupo econômico” e quanto à amortização do ágio de R$ 311.681.116,81, vencido o
conselheiro Alexandre Evaristo Pinto que conhecia do recurso em maior extensão, também em
relação à matéria “dedutibilidade do ágio da base de cálculo da CSLL”. No mérito, acordam em:
(i) relativamente ao Recurso Especial da Fazenda Nacional, por maioria de votos, negar-lhe
provimento, vencidos os conselheiros Edeli Pereira Bessa e Luiz Tadeu Matosinho Machado que
votaram por dar-lhe provimento; (ii) em relação ao Recurso Especial do Contribuinte, na parte
conhecida, por maioria de votos, negar-lhe provimento, vencidos os conselheiros Luis Henrique
Marotti Toselli, Alexandre Evaristo Pinto, Gustavo Guimarães da Fonseca e Ana Cecília Lustosa
Cruz que votaram por dar-lhe provimento; votaram pelas conclusões os conselheiros Edeli
Pereira Bessa, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luiz Tadeu Matosinho, Guilherme Adolfo dos
Santos Mendes e Carlos Henrique de Oliveira. Manifestaram intenção de apresentar declaração
de voto os conselheiros Edeli Pereira Bessa e Luis Henrique Marotti Toselli.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Lívia
De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz
Fl. 3934
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.365 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720205/2012-31

Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes,
Gustavo Guimarães Fonseca, Ana Cecília Lustosa da Cruz e Carlos Henrique de Oliveira
(Presidente).

Relatório
Trata-se de recursos especiais interpostos pela Fazenda Nacional e pelo sujeito
passivo em face do acórdão 1201-002.169, de 16 de maio de 2018, assim ementado e decidido:
Acórdão recorrido 1201-002.169
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2007, 2008
REEXAME DE PERÍODO FISCALIZADO.
Não caracteriza reexame de período fiscalizado a autuação relativa a períodos
diversos e fundada em constatações que não respaldaram o encerramento do
procedimento fiscal anterior.
INCORPORAÇÃO AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO NECESSIDADE DE
PROPÓSITO NEGOCIAL. UTILIZAÇÃO DE "EMPRESA VEÍCULO".
Não produz o efeito tributário almejado pelo sujeito passivo a incorporação de
pessoa jurídica sem substância econômica ou finalidade negocial, em cujo
patrimônio constava registro de ágio com fundamento em expectativa de
rentabilidade futura, transferido pela original controladora e adquirente do
investimento, mormente se verificado que não houve alteração na relação
societária inicial.
POSTERGAÇÃO DE IMPOSTO. AMORTIZAÇÃO FISCAL.
A glosa de despesas decorrentes de amortização de ágio pago com fundamento
na rentabilidade futura da investida não configura inexatidão quanto a período
de apuração de competência de receitas, rendimentos ou deduções. A
amortização ocorre na medida em que os resultados projetados da investida se
confirmam, sendo inaplicáveis as regras de postergação de pagamento de
imposto.
DECADÊNCIA. AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO.
O reconhecimento contábil do ágio não representa manifestação de fato
tributário imponível. A obrigação tributária e, conseqüentemente, o início do
prazo para o Fisco constituir o crédito tributário através do lançamento, surgem
apenas com a ocorrência do fato gerador, no caso em tela, a cada dedução das
despesas de ágio.
Fl. 3935
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.365 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720205/2012-31

MULTA QUALIFICADA. INAPLICABILIDADE.
O não reconhecimento pelo Fisco do ágio gerado em operações realizadas
dentro do mesmo grupo econômico, com a consequente glosa de sua
amortização, não enseja, por si só, a aplicação da multa qualificada, quando os
atos praticados revelam interpretação equivocada por parte do contribuinte
quanto à legislação de regência.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
A obrigação tributária principal compreende tributo e multa de oficio
proporcional. Sobre o crédito tributário constituído, incluindo a multa de
oficio, incidem juros de mora, devidos à taxa Selic.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL.
A solução dada ao litígio principal, em relação ao Imposto de Renda da Pessoa
Jurídica, aplica-se ao litígio decorrente ou reflexo relativo à Contribuição
Social sobre o Lucro (CSLL).
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento parcial
ao recurso voluntário, para afastar a multa qualificada de 150% para 75%, vencidos
os conselheiros Ester Marques Lins de Sousa (relatora), Eva Maria Los e José Carlos
de Assis Guimarães, que lhe negaram provimento; vencidos também os conselheiros
Gisele Barra Bossa e Eduardo Morgado Rodrigues, que lhe deram provimento
integral. Designado para redigir o voto vencedor, quanto à desqualificação da multa
de ofício, o conselheiro Paulo Cezar Fernandes de Aguiar.

O recurso especial da Fazenda Nacional questiona o cancelamento da multa
qualificada em face dos paradigmas 101-96.724 e 1101-000.899. Presidente de Câmara deu
seguimento ao recurso conforme despacho de admissibilidade de fls. 3282/3284, cujos trechos se
transcreve:
“Multa qualificada na glosa de amortização de ágio”
Decisão recorrida:
INCORPORAÇÃO
AMORTIZAÇÃO
DE
ÁGIO
NECESSIDADE
DE
PROPÓSITO NEGOCIAL. UTILIZAÇÃO DE “EMPRESA VEÍCULO”.
Não produz o efeito tributário almejado pelo sujeito passivo a incorporação de
pessoa jurídica sem substância econômica ou finalidade negocial, em cujo
patrimônio constava registro de ágio com fundamento em expectativa de
rentabilidade futura, transferido pela original controladora e adquirente do
investimento, mormente se verificado que não houve alteração na relação
societária inicial.
MULTA QUALIFICADA. INAPLICABILIDADE
O não reconhecimento pelo Fisco do ágio gerado em operações realizadas
dentro do mesmo grupo econômico, com a consequente glosa de sua
amortização, não enseja, por si só, a aplicação da multa qualificada, quando os
atos praticados revelam interpretação equivocada por parte do contribuinte
quanto à legislação de regência.
Acórdão paradigma no 101-96.724, de 2008:
Fl. 3936
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.365 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720205/2012-31

INCORPORAÇÃO DE SOCIEDADE. AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO NA
AQUISIÇÃO DE AÇÕES. SIMULAÇÃO.
A reorganização societária, para ser legítima, deve decorrer de atos
efetivamente existentes, e não apenas artificial e formalmente revelados em
documentação ou na escrituração mercantil ou fiscal. A caracterização dos atos
como simulados, e não reais, autoriza a glosa da amortização do ágio
contabilizado.
MULTA QUALIFICADA
A simulação justifica a aplicação da multa qualificada.
Acórdão paradigma no 1101-000.899, de 2013:
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO
POR EMPRESA VEÍCULO, SEGUIDA DE SUA INCORPORAÇÃO PELA
INVESTIDA. SUBSISTÊNCIA DO INVESTIMENTO NO PATRIMÔNIO DA
INVESTIDORA ORIGINAL.
Para dedução fiscal da amortização de ágio fundamentado em rentabilidade
futura, é necessário que a incorporação se verifique entre a investida e a pessoa
jurídica que adquiriu a participação societária com ágio. Não é possível a
amortização se o investimento subsiste no patrimônio da investidora original.
MULTA QUALIFICADA.
Sujeita-se à multa qualificada a exigência tributária decorrente da prática de
negócio jurídico fictício, que se presta, apenas, a construir um cenário
semelhante à hipótese legal que autoriza a amortização do ágio pago na
aquisição de investimentos.
Com relação a essa matéria, ocorre o alegado dissenso jurisprudencial, pois, em
situações fáticas semelhantes, sob a mesma incidência tributária e à luz das mesmas
normas jurídicas, chegou-se a conclusões distintas.
Enquanto a decisão recorrida entendeu que o não reconhecimento pelo Fisco do ágio
gerado em operações realizadas dentro do mesmo grupo econômico, com a consequente
glosa de sua amortização, não enseja, por si só, a aplicação da multa qualificada, os
acórdãos paradigmas apontados (Acórdãos nos 101-96.724, de 2008, e 1101-000.899,
de 2013) decidiram, de modo diametralmente oposto, que a caracterização dos atos
como simulados, e não reais, autoriza a glosa da amortização do ágio contabilizado,
ensejando a qualificação da multa de ofício (primeiro acórdão paradigma) e que
sujeita-se à multa qualificada a exigência tributária decorrente da prática de negócio
jurídico fictício, que se presta, apenas, a construir um cenário semelhante à hipótese
legal que autoriza a amortização do ágio pago na aquisição de investimentos (segundo
acórdão paradigma).
Intimado do acórdão e da interposição de recurso especial pela Fazenda Nacional,
o sujeito passivo apresentou contrarrazões, questionando o conhecimento por (i) falta de cotejo
analítico entre as razões de decidir dos paradigmas e a situação fática objeto dos presentes autos
e (ii) ausência de similitude fática, ocasião em que sustenta que “impossível comparar a situação
apresentada no Acórdão Paradigma 1, na qual houve a criação artificial de sociedade para
atuar como veículo de ágio gerado, com a situação da ABCD, sociedade indispensável para a
expansão das atividades da Recorrida, pois por meio desta foi possível promover os atos
societários que permitissem às demonstrações contábeis da Recorrida refletirem sua capacidade
econômica e do investimento do grupo adquirente.”, bem como que, diferentemente do
Fl. 3937
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.365 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720205/2012-31

paradigma 2, que acusa o contribuinte de ter praticado negócios fictícios, no caso dos autos “A
fiscalização não comprova, nem sequer menciona, a existência de um ato jurídico oculto que
corresponderia à real intenção da Recorrida e da ABCD, porque efetivamente não há.”
Questiona também o mérito do recurso especial da Fazenda Nacional.
Em seguida, o sujeito passivo opôs embargos de declaração (fls. 3294/3300), que
foram rejeitados por meio do despacho de e-fls. 3345/3347. Referida decisão pontuou que,
“conforme reconhecido pela própria embargante, o seu pedido para que a Turma viesse a
observar no julgamento do recurso voluntário o disposto na novel Lei no 13.655/2018, publicada
em 26/04/2018, somente foi juntado aos autos na data do julgamento daquele recurso, em
16/05/2018”, e diante disso concluiu:“... não há que se falar em omissão da Turma em
pronunciar-se sobre a aplicabilidade, ou não, do art. 24 na LINDB ao caso sob exame, já que a
ora embargante deveria ter feito tal pedido em data anterior ao julgamento.”
Diante disso, o sujeito passivo apresentou recurso especial, o qual teve parcial
seguimento, em decisão confirmada após agravo. Não tiveram seguimento as seguintes matérias:
i) "Preliminar de nulidade: da não observância da postergação no pagamento de
tributos";
ii) "Preliminar de nulidade: da alteração do critério jurídico";
iii) "Preliminar de nulidade: do reexame de período já fiscalizado";
iv) "Preliminar de nulidade: da decadência do direito de lançar o crédito tributário”;
v) "Da ilegalidade dos juros selic sobre a parcela da multa de ofício"; e
vi) "A aplicação do art. 24 da LINDB
As matérias do recurso especial do sujeito passivo que tiveram seguimento
foram as seguintes:
5) Possibilidade de amortização do ágio "transferido" para empresa do mesmo
grupo econômico, através apenas do segundo paradigma (Ac. no 1402-001.402).
6) A amortização do ágio e seus reflexos em relação à CSLL, através apenas do
segundo paradigma (Ac. n° 1301-002.047).
A seguir, transcrevo trechos do despacho de admissibilidade, na parte em que deu
seguimento ao recurso especial do sujeito passivo (grifos do original):
5) Possibilidade de amortização do ágio "transferido" para empresa do mesmo
grupo econômico (Divergência de interpretação dos artigos 7o e 8o da Lei no
9.532/97).
Paradigmas indicados e não reformados: Ac. n° 9101-003.610 e Ac. n° 1402-001.402 ,
abaixo ementados.
Ementa do 1o Paradigma (Ac. n° ° 9101-003.610):
(...)
Ementa do 2o Paradigma (Ac. n° 1402-001.402):
Fl. 3938
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.365 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720205/2012-31

INCORPORAÇÃO
DE
SOCIEDADE.
TRANSFERÊNCIA
DO
ÁGIO
REGULARMENTE CONTABILIZADO. DEDUTIBILIDADE.
E dedutível a amortização do ágio quando ocorrido o evento societário de
alienação e efetivo desembolso de capital entre partes independentes e lastradas
em expectativa real de rentabilidade futura.
A fim de demonstrar a divergência a Recorrente manejou o seu recurso, nos seguintes
termos:
(...) 54. Ao analisar a aplicação dos artigos 7° e 8° da Lei n° 9.532/97, o acórdão
recorrido se fundamenta na questão do "real adquirente do investimento" para
manter a glosa das amortizações de ágio. A alegação do referido acórdão é no
sentido de que não há autorização legal para amortização fiscal de ágio
"transferido" por meio de empresa veículo e que, portanto, a sociedade ABCD
não se qualificaria como a "real investidora" à luz dos referidos dispositivos.
55. Seguem alguns trechos do acórdão recorrido, começando pela ementa, que
ilustram tal posicionamento:
EMENTA: INCORPORAÇÃO AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO NECESSIDADE
DE PROPÓSITO NEGOCIAL. UTILIZAÇÃO DE "EMPRESA VEÍCULO".
Não produz o efeito tributário almejado pelo sujeito passivo a incorporação de
pessoa jurídica sem substância econômica ou finalidade negocial, em cujo
patrimônio constava registro de ágio com fundamento em expectativa de
rentabilidade futura, transferido pela original controladora e adquirente do
investimento, mormente se verificado que não houve alteração na relação
societária inicial.
Fl. 38: No caso sob análise tem-se que o real investidor que adquiriu as ações da
TERRA não fora a empresa ABCD, mas sim a empresa TIB.
Isso porque, fora a TIB a empresa que adquiriu as ações da TERRA de terceiros,
por meio da subscrição de ações realizada no dia 15/06/1999, assim como a
empresa que era detentora dos créditos utilizados na subscrição de ações
realizada no dia 27/12/2000. Portanto, a TIB fora a empresa que suportou as duas
parcelas do ágio que fora registrado pela ABCD.
Para fins fiscais, não há nenhuma previsão para que o ágio contabilizado na
pessoa jurídica A (investidora), em razão de reorganizações societárias
empreendidas por grupo empresarial, possa ser considerado "transferido" para a
pessoa jurídica C, e a pessoa jurídica C, ao absorver ou ser absorvida pela pessoa
jurídica B, possa aproveitar o ágio cuja origem deu-se pela aquisição da pessoa
jurídica A da pessoa jurídica B.
56. Entretanto, a interpretação extraída dos artigos 7° e 8° da Lei n° 9.532/97
pelo acórdão recorrido ao criar o requisito do "real adquirente do investimento" e
a proibição de "transferência" do ágio contraria o que restou decidido pelo E.
CARF em situações anteriores semelhantes que envolvem a transferência de
capital por sociedade controladora para sociedade controlada para que esta
adquira diretamente o investimento com ágio, das quais se destacam dois
acórdãos paradigmas, conforme será demonstrado a seguir.
1° Paradigma n° 9101-003.610 (1a Turma da Câmara Superior de Recursos
Fiscais)
(...)
2° Paradigma n° 1402-001.402 (2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 1a Seção)
Fl. 3939
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.365 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720205/2012-31

62. Conclusão semelhante foi adotada no julgamento do acórdão paradigma n°
1402-001.402, formalizado pela 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 1a Seção
de Julgamento do E. CARF no processo administrativo n° 11052.001274/2010-
15, em sessão de 09.07.2013.
63. No caso paradigma, a GLOBOPAR integralizou o capital da "empresa
veículo" GB filmes com o investimento na GLOBOSAT. Em seguida, a
GLOBOSAT incorporou a GB Filmes e iniciou a amortização fiscal do ágio.
64. No corpo do acórdão paradigma n° 1301-001.950, extraem-se trechos que
indicam a equivalência da situação fática e identidade dos dispositivos de lei
interpretados no acórdão paradigma:
EMENTA: INCORPORAÇÃO DE SOCIEDADE TRANSFERÊNCIA DO
ÁGIO
REGULARMENTE
CONTABILIZADO
DEDUTIBILIDADE.
É
dedutível a amortização do ágio quando ocorrido o evento societário de
alienação e efetivo desembolso de capital entre partes independentes e lastreadas
em expectativa real de rentabilidade futura.
Fl. 35: (...)
A matéria foi deveras prequestionada.
Análise do 1o Paradigma (Ac. n° 9101-003.610):
(...)
Análise do 2o paradigma - 1402-001.402, que foi assim ementado no essencial:
(...) INCORPORAÇÃO DE SOCIEDADE TRANSFERÊNCIA DO ÁGIO
REGULARMENTE CONTABILIZADO DEDUTIBILIDADE.
É dedutível a amortização do ágio quando ocorrido o evento societário de
alienação e efetivo desembolso de capital entre partes independentes e lastreadas
em expectativa real de rentabilidade futura (...)
Entendo que, na comparação entre as decisões, a divergência resta caracterizada.
Diferente do primeiro paradigma, este caso se amolda ao caso clássico de transferência
de ágio tratado no recorrido, sem apresentar aquelas peculiaridades do outro caso que o
diferenciaram (restrições societárias e regulatórias).
Com efeito, em síntese, o acórdão recorrido fixou entendimento no sentido de que a
recorrente não poderia se apropriar do ágio porque não foi quem arcou com ônus
econômico da aquisição (por meio da subscrição de ações), mas sua controladora (TIB),
que promoveu a transferência, para a recorrente, do ágio pago, juntamente com a
participação societária, por meio de aumento de capital social, o que se revela
perfeitamente através do trecho abaixo. Confira-se:
No caso sob análise tem-se que o real investidor que adquiriu as ações da
TERRA não fora a empresa ABCD, mas sim a empresa TIB. Isso porque, fora a
TIB a empresa que adquiriu as ações da TERRA de terceiros, por meio da
subscrição de ações realizada no dia 15/06/1999, assim como a empresa que era
detentora dos créditos utilizados na subscrição de ações realizada no dia
27/12/2000. Portanto, a TIB fora a empresa que suportou as duas parcelas do
ágio que fora registrado pela ABCD.
Para fins fiscais, não há nenhuma previsão para que o ágio contabilizado na
pessoa jurídica A (investidora), em razão de reorganizações societárias
empreendidas por grupo empresarial, possa ser considerado "transferido" para a
Fl. 3940
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.365 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720205/2012-31

pessoa jurídica C, e a pessoa jurídica C, ao absorver ou ser absorvida pela pessoa
jurídica B, possa aproveitar o ágio cuja origem deu-se pela aquisição da pessoa
jurídica A da pessoa jurídica B.
De outra banda, em operação bem assemelhada, se deu no âmbito do processo que
veiculou o paradigma. No caso, também houve transferência de ágio pago por uma
empresa para sua coligada, juntamente com participação societária adquirida, por meio
de aumento de capital social e, ainda, com utilização de empresa veículo. Mas o
colegiado entendeu que não haveria óbices à amortização do ágio pela empresa que
recebeu o ágio transferido juntamente com a participação societária, desde que a
formação do ágio tenha fundamento e não tenha sido impugnada pelo fiscal ("efetivo
desembolso do capital (...) partes independentes (...) Expectativa real de rentabilidade
futura") Confira-se pelos seguintes trechos do voto condutor do paradigma transcrito
pela Recorrente em seu recurso:
(...) Em análises como estas, para efeito de verificação da legitimidade do ágio
pago, o que interessa, especialmente, é a formação do ágio. Significa que (i) deve
ter ocorrido o evento societário de alienação e efetivo desembolso de capital, (ii)
em operação que envolva partes independentes, (iii) lastreadas em expectativa
real de rentabilidade futura. Uma vez diante de tais requisitos, é claro que o ágio
pago possuíra fundamento e poderá ser amortizado.
Agora, o segundo ponto não deve interferir na análise da legitimidade do ágio
registrado. Ou seja; as operações subsequentes que permitirão ao contribuinte
amortizar o ágio registrado, desde que se tratem de operações lícitas e legalmente
previstas pelo nosso ordenamento jurídico, não tem o condão de desconstituir a
natureza de um ágio legitimo.
Também convém sublinhar, que a utilização de empresa veículo, por si só, não é
capaz de indicar qualquer irregularidade, já que, em inúmeras situações se
verifica a necessidade da criação de uma empresa veículo que viabilize as
operações e reestruturações societárias. No caso em análise, o que se verifica é
que a empresa veículo não foi fundamental para a amortização do ágio, que já
estava sendo amortizado pela Globopar.
Outrossim, o fato de a GB (então controladora) ter sido incorporada por sua
controlada (Globosat), também não é capaz de impedir a amortização do ágio, já
que nosso ordenamento jurídico possui previsão expressa prevendo a hipótese de
incorporação às avessas (S6, II, e caput do art. 386 do RIR/99). A utilização da
GB na estrutura da operação foi uma das várias formas possíveis de realizá-la.
Lembrando que, se a Recorrente tivesse incorporado a Globopar ou tivesse sido
por ela incorporada, os resultados fiscais seriam os mesmos.
Impedir operações estruturadas dessa forma seria impor aos contribuintes que
adotem sempre as operações mais onerosas e burocráticas, o que não merece
qualquer respaldo, por ausência de sustentação jurídica. O entendimento de que o
contribuinte pode se reorganizar desde que não seja exclusivamente para reduzir
carga tributária deve ser aplicado com as devidas ressalvas. Não seria lícito se a
alienação do investimento fosse, de alguma forma, simulada, apenas para gerar o
ágio e possibilitar a redução da carga fiscal. Contudo, não se pode dizer, diante
de ágio não questionado na sua formação, que a Recorrente não possa valer-se da
opção menos custosa para efetuar a dedução fiscal do ágio. Por fim, cabe
lembrar, no intuito de frisar novamente que merece ressalvas a interpretação
fiscal de que o direito de livre organização dos contribuintes está limitado a
motivações extrafiscais, que o conceito de propósito negocial e empresa veículo
não constam das nossas leis e não tem qualquer relação, ao menos em princípio,
com a amortização fiscal do ágio. (Destaques da Recorrente).
Fl. 3941
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-006.365 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720205/2012-31

Por todo o exposto, OPINO por ADMITIR esta matéria, mas tão somente através deste
segundo paradigma (Ac. no 1402-001.402) ]
6) A amortização do ágio e seus reflexos em relação à CSLL
Paradigmas indicados e não reformados: Ac. n° 9101-002.310 e Ac. n° 1301-002.047 ,
abaixo ementados.
(...)
Ementa do 2o Paradigma (Ac. n° 1301-002.047):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Exercício: 2010
ÁGIO. TRANSFERÊNCIA. USO DE EMPRESA VEÍCULO. PRESENÇA DE
MOTIVAÇÃO EXTRATRIBUTÁRIA. LEGITIMIDADE.
Não é ilícita a conduta do investidor que adquire diretamente o investimento,
com pagamento de ágio, e, a seguir, promove aumento de capital em outra
empresa, integralizando-o com os investimentos previamente adquiridos,
inclusive o ágio. Não se pode qualificar como ilícita a opção por um caminho
facultado pela legislação, ainda que a adoção de tal caminho tenha por objetivo a
economia tributária. Essa conclusão fica especialmente reforçada na situação em
comento, em que a operação "direta", que permitiria o aproveitamento fiscal do
ágio sem qualquer questionamento, encontrava intransponíveis óbices societários
(CVM) e regulatórios (ANEEL).
(...)
IRPJ. CSLL. BASES DE CÁLCULO. IDENTIDADE. INOCORRÊNCIA.
A aplicação, à Contribuição Social sobre o Lucro, das mesmas normas de
apuração e pagamento estabelecidas para o imposto de renda das pessoas
jurídicas, por expressa disposição legal, não alcança a sua base de cálculo.
Assim, em determinadas circunstâncias, para que se possa considerar indedutível
um dispêndio na apuração da base de cálculo da contribuição, não é suficiente a
simples argumentação de que ele, o dispêndio, é indedutível na determinação do
lucro real, sendo necessária, no caso, disposição de lei nesse sentido.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Exercício: 2010
CSLL. ÁGIO. AMORTIZAÇÃO CONTÁBIL. DEDUTIBILIDADE.
Não restando evidenciado que as despesas com amortização de ágio seriam
inexistentes ou que, por outra via, teriam reduzido indevidamente o lucro
líquido do exercício por desatendimento à legislação comercial/contábil, não
existe norma que determine sua indedutibilidade para fins de apuração da
CSLL. As bases de cálculo da CSLL e do IRPJ são distintas, descabendo
invocar dispositivos exclusivamente aplicáveis ao segundo para a glosa de
despesas da primeira.
(...) (Destacou-se)
A Recorrente manejou o seu recurso especial, nos seguintes termos:
(...)
Fl. 3942
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-006.365 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720205/2012-31

67. Divergência quanto à existência de fundamento legal para a glosa de
despesas de ágio para fins de apuração da base de cálculo da CSLL.
68. O Acórdão Recorrido manteve o auto de infração em relação a esse ponto por
entender que as normas relativas à IRPJ são aplicáveis à CSLL.
69. Ocorre, porém, que tal entendimento não pode prevalecer. Isso porque é
manifesto o dissídio jurisprudencial a respeito da matéria, conforme se
depreende das ementas abaixo colacionadas, extraídas dos recentes acórdãos
paradigmas n° 9101002.310 e 1301-001.893.
• 1o PARADIGMA n° 9101-002.310 (1a turma da CSRF):
CSLL. BASE DE CÁLCULO E LIMITES À DEDUTIBILIDADE. A
amortização contábil do ágio impacta (reduz) o lucro líquido do exercício.
Havendo determinação legal expressa para que ela não seja computada na
determinação do lucro real, o respectivo valor deve ser adicionado no LALUR,
aumentando, portanto, a base tributável. Não há, porém, previsão no mesmo
sentido, no que se refere à base de cálculo da Contribuição Social, o que, a nosso
sentir, torna insubsistente a adição feita de ofício pela autoridade lançadora".
• 2° PARADIGMA N° 1301-002.047 (1a TURMA ORDINÁRIA DA 3a
CÂMARA DO CARF)
CSLL. ÁGIO. AMORTIZAÇÃO CONTÁBIL DEDUTIBILIDADE. Não
restando evidenciado que as despesas com amortização de ágio seriam
inexistentes ou que, por outra via, teriam reduzido indevidamente o lucro líquido
do exercício por desatendimento à legislação comercial/contábil, não existe
norma que determine sua indedutibilidade para fins de apuração da CSLL. As
bases de cálculo da CSLL e do IRPJ são distintas, descabendo invocar
dispositivos exclusivamente aplicáveis ao segundo para a glosa de despesas da
primeira.
70. Novamente, em razão da comprovada divergência de entendimento a respeito
do presente tema verificado na jurisprudência administrativa, deverá essa C.
CSRF reconhecer o cabimento do presente Recurso Especial, também no que
tange a essa matéria, para, ao final, afastar o entendimento exarado acórdão
recorrido, a fim de se reconhecer que, na hipótese de ser considerado o ágio
indedutível para fins de apuração da base de cálculo do IRPJ, não há que se falar
em sua adição à base de cálculo da CSLL, por absoluta ausência de previsão
legal, nos termos dos acórdãos paradigma mencionados.
ANÁLISE DO PRIMEIRO PARADIGMA
(...)
ANÁLISE DO SEGUNDO PARADIGMA - Ac. n° 1301-002.047
Diferente do paradigma anterior, a leitura dos acórdãos paradigma e recorrido permite
verificar que os quadros fático são assemelhados, dado que versaram sobre casos em
que se discutiam sobre a dedutibilidade da amortização do ágio incentivado e seu
reflexo na CSLL.
Dessa forma, enquanto o recorrido em face da conclusão que a amortização do ágio
seria indedutível da base de cálculo do IRPJ, tratou a sua repercussão na base da CSLL
como uma matéria reflexa, na medida em que constatou a previsão legal que
determinaria a aplicação das mesmas regras de apuração do IRPJ para a CSLL. De outra
banda, em sentido oposto, o segundo paradigma tratou a repercussão do ágio na CSLL
Fl. 3943
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-006.365 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720205/2012-31

como um tema completamente autônomo, aduzindo que não haveria previsão legal
específica para indedutibilidade da CSLL mesmo que se mantido o lançamento do IRPJ.
Por outras palavras, enquanto o recorrido entendeu que a tributação da CSLL deveria
seguir o destino da tributação do IRPJ; De outra banda, o paradigma entendeu que a
tributação da CSLL, em relação à amortização de ágio, deve ter tratamento próprio, em
relação tributação do IRPJ.
Pelo exposto, OPINO por ADMITIR esta matéria, mas apenas através do segundo
paradigma (Ac. n° 1301-002.047).
A Fazenda Nacional apresentou contrarrazões questionando exclusivamente o
mérito do recurso especial do sujeito passivo.
É o relatório.

Voto
Conselheira Livia De Carli Germano, Relatora.

Admissibilidade recursal
Os recurso especiais são tempestivos. Passo a examinar os demais requisitos para
a sua admissibilidade.
Nesse ponto, observo que a Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) é
instância especial de julgamento com a finalidade de proceder à uniformização da jurisprudência
do CARF. Desse modo, a admissibilidade do recurso especial está condicionada ao atendimento
do disposto no artigo 67 do Anexo II do Regimento Interno do CARF - RICARF, aprovado pela
Portaria MF 343/2015, merecendo especial destaque a necessidade de se demonstrar a
divergência jurisprudencial, in verbis:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto contra
decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado
outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
§ 1o Não será conhecido o recurso que não demonstrar a legislação tributária
interpretada de forma divergente.
(...)
Fl. 3944
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-006.365 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720205/2012-31

§ 8o A divergência prevista no caput deverá ser demonstrada analiticamente com a
indicação dos pontos nos paradigmas colacionados que divirjam de pontos específicos
no acórdão recorrido.
Destaca-se que o alegado dissenso jurisprudencial se estabelece em relação à
interpretação das normas, devendo, a divergência se referir a questões de direito, tratando-se da
mesma legislação aplicada a um contexto fático semelhante. Assim, se os acórdãos confrontados
examinaram normas jurídicas distintas, ainda que os fatos sejam semelhantes, não há que se falar
em divergência entre os julgados.
Por outro lado, quanto ao contexto fático, não é imperativo que os acórdãos
paradigma e recorrido tratem exatamente dos mesmos fatos, mas apenas que o contexto tido
como relevante pelo acórdão comparado seja de tal forma semelhante que lhe possa
(hipoteticamente) ser aplicada a mesma legislação. Desse modo, um exercício válido para
verificar se se está diante de genuína divergência jurisprudencial é verificar se a aplicação, ao
caso dos autos, do racional constante do paradigma, seria capaz de levar à alteração da conclusão
a que chegou o acórdão recorrido.
Quando se discute a aplicação de multa qualificada, ademais, muitas vezes as
razões do precedente em questão estão intimamente vinculadas ao contexto fático da operação,
de maneira que a verificação da existência de divergência jurisprudencial pode se revelar tarefa
ainda mais minuciosa, eis que circunstancial.
Observo que em setembro de 2022, ao iniciar o julgamento do Processo
16643.000425/2010-73, esta 1a Turma da CSRF analisou a admissibilidade dos recursos
especiais interpostos pela Fazenda Nacional e pelo sujeito passivo em face do acórdão 1201-
002.168, julgado na mesma data do acórdão ora recorrido (e que recebeu inclusive
numeração sequencial àquele - 1201-002.169). Enquanto o caso dos autos tratou da autuação
referente aos anos calendário 2007 e 2008, o Processo 16643.000425/2010-73 abordou a
autuação referente aos mesmos fatos, mas referente aos anos-calendário 2005 e 2006.
As matérias dos recursos especiais da Fazenda Nacional e do sujeito passivo
admitidas são as mesmas, com única a diferença de que, no recurso especial da Fazenda
Nacional, o paradigma indicado lá foi o acórdão 9101-002.802 (enquanto que no presente caso
os paradigmas apontados para questionamento da multa qualificada foram os acórdãos 101-
96.724 e 1101-000.899).
A ata de julgamento de setembro de 2022 registrou o seguinte:
Processo: 16643.000425/2010-73
Recorrente(s): TERRA NETWORKS BRASIL S/A e FAZENDA NACIONAL
Decisão: Vista para conselheira Livia De Carli Germano. A relatora votou por conhecer
do recurso da Fazenda Nacional, e conhecer parcialmente do recurso do Contribuinte,
apenas em relação à primeira matéria “Possibilidade de amortização do ágio
‘transferido’ para empresa do mesmo grupo econômico” e quanto à amortização do ágio
de R$ 311.681.116,81, vencida a conselheira Livia De Carli Germano que divergiu
apenas para não conhecer do recurso da Fazenda Nacional, e o conselheiro Alexandre
Evaristo Pinto que conhecia do recurso contribuinte em maior extensão, também em
relação à matéria “dedutibilidade do ágio da base de cálculo da CSLL”. No mérito, a
conselheira Edeli Pereira Bessa (relatora) votou por dar provimento ao recurso da
Fl. 3945
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-006.365 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720205/2012-31

Fazenda Nacional e negar provimento ao recurso do Contribuinte. Nesse ponto houve o
pedido de vista. Os demais conselheiros não se pronunciaram quanto ao mérito. Presidiu
o julgamento o conselheiro Carlos Henrique de Oliveira.

Conhecimento – recurso especial da Fazenda Nacional
A Fazenda Nacional questiona o cancelamento da qualificação da multa de ofício
alegando divergência em relação aos paradigmas 101-96.724 e 1101-000.899. Alega que “a
decisão recorrida divergiu frontalmente daquela tomada por outros Colegiados do CARF, os
quais, em análise de hipóteses fáticas muito similares à presente, nas quais se observou a
criação de um ágio artificial, sem propósito negocial, visando unicamente alcançar-se um
benefício fiscal sabidamente indevido, entenderam pela necessidade de qualificação da multa”.
O sujeito passivo contesta a admissibilidade do recurso especial da Fazenda
Nacional, alegando primeiramente ausência de cotejo analítico entre as razões de decidir dos
paradigmas e a situação fática objeto dos presentes autos.
Nesse ponto, observo que a demonstração analítica da divergência é um requisito
que consta do RICARF/2015, mas não há norma que indique a forma como tal demonstração
deve ser realizada. Na verdade, os requisitos para que se conclua positivamente acerca da
demonstração analítica da divergência vão depender do caso concreto. Assim, se em um dado
caso for possível compreender a divergência exclusivamente mediante a comparação das
ementas, a simples reprodução destas bastará para que se conclua pelo cumprimento desse
requisito regimental.
No caso dos autos, a Fazenda Nacional comparou a decisão recorrida com os
paradigmas e afirmou o que entendeu por ser a divergência entre elas, e analisando o recurso
especial compreendo que a forma como a Recorrente tratou a questão na respectiva peça foi
suficiente para que se compreendesse os pontos divergentes entre as decisões comparadas.
Portanto, aqui a resignação do sujeito passivo quanto ao conhecimento não
procede.
Para analisar a alegação feita na sessão de julgamento por ocasião da sustentação
oral, a respeito da insuficiência recursal do recurso especial da Fazenda Nacional, faz-se
relevante examinar os argumentos expostos no acórdão recorrido.
O racional do acórdão recorrido foi muito bem explicado pela Conselheira Edeli
Pereira Bessa ao proferir seu voto no julgamento do recurso especial interposto pela Fazenda
Nacional nos autos do processo 16643.000425/2010-73. Reproduzo, grifando e excluindo apenas
os trechos que fazem referência ao paradigma indicado naqueles autos, eis que os paradigmas
indicados pela Fazenda Nacional no presente recurso especial foram diversos:
(...)
A qualificação da penalidade, que a PGFN pretende restabelecer, foi afastada no
acórdão recorrido sob os seguintes fundamentos expressos no voto vencedor de lavra
do ex-Conselheiro Paulo Cezar Fernandes de Aguiar:
Fl. 3946
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-006.365 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720205/2012-31

Com a devida vênia da i. relatora, as operações realizadas pela autuada e que
levaram o fisco à glosa da amortização do ágio não podem, no caso dos autos,
dar ensejo à qualificação da multa de ofício.
Pelo que se verifica do contido nos autos, não restou caracterizada uma situação
de simulação ou fraude por parte da recorrente. O que se percebe é uma
interpretação equivocada do real alcance das normas tributárias que disciplinam
a amortização do ágio nas reorganizações societárias.
Não é possível afirmar que o processo de reorganização societária empreendido
de nada tenha servido aos objetivos empresariais da recorrente.
Também, há que se considerar toda a gama de interpretações divergentes acerca
dos limites para a dedução do ágio nas aquisições de investimentos por parte das
empresas ao se estipular a penalidade decorrente da glosa das amortizações que
não se amoldam ao texto legal.
Ao tempo da reorganização societária que deu ensejo ao lançamento de que
tratam os autos, a recorrente fazia interpretação das normas aplicáveis de forma
diversa da que veio a prevalecer posteriormente. No recurso foi alegado:
241. A controvérsia aqui reside em mera divergência quanto à
interpretação das normas aplicáveis, já que o procedimento adotado pela
Recorrente era aceito pelas autoridades fiscais e corroborado pela
jurisprudência do CARF à época dos fatos. Além disso, a Recorrente
sempre atendeu a todas as intimações que as autoridades fiscais lhe
dirigiram, dando publicidade de todos os atos praticados.
Relativamente a essa alegação, trouxe a recorrente a jurisprudência
administrativa abaixo transcrita:
"MULTA QUALIFICADA EVIDENTE INTUITO DE FRAUDE
INEXISTÊNCIA IMPROCEDÊNCIA
Nos chamados "planejamentos tributários", constituídos de atos
devidamente registrados, feitos às claras e cumpridas todas as obrigações
acessórias, quando é dado ao fisco conhecer, sem dificuldade alguma,
toda a extensão dos negócios engendrados, não cabe a qualificação da
penalidade, quando não provada presença de alguma das figuras
delituosas." (ACÓRDÃO 107-09.169, Relator Luiz Martins)
Ante ao exposto, voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso, para
reduzir o percentual da multa de ofício aplicada de 150% para 75%.
(...)
A acusação fiscal, nestes autos, destaca, especialmente, que o grupo Telefônica
planejou a criação de uma típica empresa veículo, constituída e extinta em curto lapso
temporal (dois dias de vida jurídica), com o evidente intuito de transferir o ágio sobre
investimento constante da contabilidade da investidora (TIB) para a investida (Terra),
por meio da integralização de capital social da empresa veículo ABCD 0011
Participações Ltda., a partir do valor da conta Investimento (mais ágio) relativo a
Terra Networks e da conta Empréstimo, também relativa a Terra Networks, e posterior
(dois dias depois) incorporação reversa (Terra Networks incorpora empresa veículo).
Ocorre que o ágio amortizado tem origem em duas operações: i) aquisição, em
15/06/1999, por Telefônica Interativa do Brasil Ltda (TIB) de participação societária na
atual Terra Networks Brasil S/A (TERRA, antes NUTEC), originalmente controlada
pelo Grupo RBS, com registro de ágio de R$ 343.272.000,00; e ii) aquisição, em
Fl. 3947
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-006.365 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720205/2012-31

27/12/2000, por ABCD 0011 Participações Ltda (ABD0011) de participação societária
em TERRA, valendo-se de capital integralizado por TIB, com registro de ágio de R$
75.400.110,76. Na segunda operação, TIB também transfere para ABCD0011 as ações
de TERRA antes adquiridas com ágio, no valor total de 311.681.116,81 (investimento
+ ágio, com desconto das parcelas já amortizadas contabilmente). Em 29/12/2000,
TERRA incorpora ABCD0011 e inicia a amortização do ágio referente à aquisição das
próprias ações a partir de 2003. A presente exigência se refere aos anos-calendário 2005
e 2006, e TERRA incorpora TIB apenas em 2008.
Assim, há uma parcela de ágio decorrente de aquisição por TIB que foi transferida
para ABCD0011 depois desta aquisição, e outra parcela de ágio formada na
segunda operação, na qual ABCD0011 figurou como adquirente.
O voto vencido do acórdão recorrido, mas condutor da decisão na parte em que
negou a possibilidade de amortização do ágio, centrou foco na operação de
aquisição da participação societária pela ABCD 0011 e concluiu que:
No caso sob análise tem-se que o real investidor que adquiriu as ações da
TERRA não fora a empresa ABCD, mas sim a empresa TIB. Isso porque,
fora a TIB a empresa que adquiriu as ações da TERRA de terceiros, por meio da
subscrição de ações realizada no dia 15/06/1999, assim como a empresa que era
detentora dos créditos utilizados na subscrição de ações realizada no dia
27/12/2000. Portanto, a TIB fora a empresa que suportou as duas parcelas do
ágio que fora registrado pela ABCD.
Para fins fiscais, não há nenhuma previsão para que o ágio contabilizado na
pessoa jurídica A (investidora), em razão de reorganizações societárias
empreendidas por grupo empresarial, possa ser considerado "transferido" para a
pessoa jurídica C, e a pessoa jurídica C, ao absorver ou ser absorvida pela pessoa
jurídica B, possa aproveitar o ágio cuja origem deu-se pela aquisição da pessoa
jurídica A da pessoa jurídica B.
Para a afirmação de que o ágio amortizado é indedutível são referidos argumentos
deduzidos pela PGFN em contrarrazões ao recurso, dos quais destaca-se precedente
segundo o qual em virtude da absoluta ausência de previsão legal, o ágio, supostamente
incorrido na aquisição de participação societária de pessoa jurídica domiciliada no
exterior, não pode ser transferido por meio de aumento de capital e quitação dívida.
É sob esta ótica que a relatora do acórdão recorrido, ex-Conselheira Ester Marques Lins
de Souza, referirá a existência de uma “empresa de passagem”, constituída apenas para
geração do ágio e seu subsequente aproveitamento, como uma construção artificial do
suporte fático que resulta em ágio interno e fictício, sem causa econômica, inclusive na
operação de incorporação dessa empresa veículo. Em oposição, o voto vencedor, como
antes transcrito, afastará a existência de simulação ou fraude em razão da gama de
interpretações divergentes acerca dos limites para a dedução do ágio nas aquisições de
investimentos.
Note-se que na apreciação do mérito da exigência principal houve referências às
peculiaridades das duas fases de aquisição da Contribuinte. Embora tenha sido dado
relevo à a existência de uma empresa veículo sem outro propósito negocial que não
viabilizar a amortização do ágio, o voto vencido do acórdão recorrido, mas vencedor em
relação à exigência principal, incorpora as razões de decidir da autoridade julgadora de
1a instância nos seguintes termos:
Do crédito originado em mútuo tido contra a Impugnante.
Além de transferir o ágio da contabilidade da TIB para a do fiscalizado, o valor
total dos mútuos pactuados entre a TIB e o fiscalizado foram transformados em
ágio (R$ 75.400 mil) e conseqüentemente somado ao valor de R$ 311.681 mil
Fl. 3948
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-006.365 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720205/2012-31

para totalizar os R$ 387.081 mil que o fiscalizado deduziu da base de cálculo do
IRPJ e da CSLL a partir de 2003.
A constatação de que o surgimento e a validade do ágio pago na aquisição da
impugnante seriam irrelevantes para a lide apresentada também se aplica ao ágio
que teria surgido na subscrição de ações da Terra mediante a contribuição de
créditos havidos em mútuo entre a TIB e a TERRA. Ainda que fosse válida essa
parcela do ágio contabilizado pela impugnante, sua amortização fiscal não seria
admitida em razão da desconsideração da criação e incorporação da empresa
ABCD 0011.
No tocante a essa parcela do ágio amortizado, a autoridade fiscal apresenta como
motivação da glosa não somente a descaracterização do evento de incorporação
previsto no artigo 386 do RIR/99, mas também impossibilidade de se transformar
um crédito de mútuo em ágio sobre aquisição de investimento.
Apreciado anteriormente o primeiro motivo (desconsideração de empresa
veículo) da glosa, cabe esclarecer que também a impossibilidade de créditos de
mútuo com a investida serem transformados em ágio configura óbice ao
aproveitamento fiscal dessa parcela.
Com efeito, entendo que a subscrição de novas ações emitidas por uma empresa
não tem o condão de originar ágio ao adquirente dessas ações, já que não houve
efetiva aquisição de nova parcela de investimento (a ABCD já se apresentava
como controladora da impugnante).
Logo, o valor de R$ 75.400.110,76, decorrente de contratos de mútuo tido
originalmente pela TIB contra a Impugnante também não pode ser admitido, o
que impede a amortização fiscal pretendida pela impugnante em sua
integralidade.
Contudo, tal circunstância não foi ressalvada ou enfrentada especificamente na
exoneração da qualificação da penalidade.
(...)
Assim sendo, e considerando que o voto vencedor do acórdão recorrido também nada
disse acerca das peculiaridades de cada fase da aquisição para distinguir a conduta das
partes, há similitude suficiente para discussão do cabimento da multa qualificada sobre
as amortizações de ágio consideradas integralmente indevidas no lançamento em
debate.
Por tais razões, deve ser CONHECIDO o recurso especial da PGFN.
Conforme já mencionado, no julgamento do processo 16643.000425/2010-73,
esta ora Relatora votou pelo não conhecimento do recurso especial da Fazenda Nacional
interposto naqueles autos pois, ali, compreendi que não restou demonstrada a divergência
jurisprudencial entre o voto condutor do acórdão recorrido daqueles autos e o paradigma então
indicado, isto é, o acórdão 9101-002.802. Aqui, por outro lado, os paradigmas apresentados
pela Fazenda Nacional foram outros, de modo que faz-se necessária a análise de
admissibilidade.
Antes, analiso a alegação de insuficiência recursal do recurso especial da Fazenda
Nacional.
Fl. 3949
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 9101-006.365 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720205/2012-31

Nesse ponto, sustenta o patrono da contribuinte que acórdão recorrido possui
fundamento autônomo, qual seja, o de que a multa qualificada não seria aplicáveis eis que o
sujeito passivo teria se pautado na jurisprudência da época.
O voto vencedor do acórdão recorrido de fato afirmou que “Ao tempo da
reorganização societária que deu ensejo ao lançamento de que tratam os autos, a recorrente
fazia interpretação das normas aplicáveis de forma diversa da que veio a prevalecer
posteriormente”. Em seguida, o voto afirma que, no recurso do voluntário, foi alegado que o
procedimento adotado pela contribuinte era corroborado pela jurisprudência do CARF à época
dos fatos, e que, relativamente a essa alegação, a contribuinte trouxe um julgado, reproduzindo a
ementa deste. A ementa do julgado transcrita no texto do voto afirma que não cabe a qualificação
da penalidade em caso de “‘planejamentos tributários’ constituídos de atos devidamente
registrados, feitos às claras e cumpridas todas as obrigações acessórias”.
A Fazenda Nacional, por outro lado, sustenta a manutenção da multa qualificada
aplicada por se tratar de “criação de um ágio artificial, sem qualquer propósito negocial, com o
único e evidente intuito de auferir um benefício fiscal sabidamente indevido.” Não traz
argumentos especificamente relacionados à jurisprudência da época, mas percebe-se que os
paradigmas por ela colacionados, que mantiveram a qualificação da multa, analisaram operações
contemporâneas às dos autos (final da década de 90 e início dos anos 2000). Portanto, tem-se
que, pelo menos indiretamente, os paradigmas são aptos a contrapor essa alegação do acórdão
recorrido de que, à época dos fatos, não caberia multa qualificada quando as operações fossem
todas declaradas com atos devidamente registrados.
O recurso especial da Fazenda Nacional contrapõe, assim, todos os fundamentos
do acórdão recorrido.
Passo a analisar a demonstração de divergência jurisprudencial.
Nesse ponto, esclareço que as premissas do voto condutor do acórdão recorrido
são as mesmas e nisso não discordei do voto que prevaleceu no processo 16643.000425/2010-73.
É dizer, estamos diante de decisão que manteve a qualificação da multa de ofício
em um contexto em que o ágio foi originalmente gerado em aquisição realizada por empresa no
Brasil, sendo que há uma parcela de ágio decorrente de aquisição por TIB que foi transferida
para ABCD0011 depois desta aquisição, e outra parcela de ágio formada na segunda operação,
na qual ABCD0011 figurou como adquirente.
O voto vencido do acórdão recorrido (mas condutor da decisão na parte em que
negou a possibilidade de amortização do ágio), centrou foco na operação de aquisição da
participação societária pela ABCD 0011 e concluiu que “No caso sob análise tem-se que o real
investidor que adquiriu as ações da TERRA não fora a empresa ABCD, mas sim a empresa
TIB”. Já o voto vencedor excluiu a qualificação da multa por afastar a existência de simulação
ou fraude em razão da gama de interpretações divergentes acerca dos limites para a dedução do
ágio nas aquisições de investimentos.
Verifica-se que, no caso dos autos, ao cordão recorrido considerou estar diante de
acusação tanto de que a “empresa-veículo” foi interposta para adquirir diretamente o
investimento de terceiros quanto para receber, com ágio, investimento já adquirido de terceiros
Fl. 3950
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 9101-006.365 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720205/2012-31

(o que se costuma chamar de “transferência de ágio”), sendo que o voto vencedor, quando
analisou a multa qualificada, considerou indiferente a participação direta ou indireta da
dita “empresa-veículo” na aquisição do investimento de terceiros, tratando seja uma
aquisição seja a outra como mera divergência de interpretação da legislação tributária e
excluindo assim a acusação de fraude.
Pois bem.
O acórdão 101-96.724 é usualmente indicado pela Fazenda Nacional como
paradigma para recursos especiais em que esta pretende questionar o cancelamento da
qualificação da multa em operações envolvendo glosa de ágio sob acusação de utilização de
“empresa veículo”.
Tal precedente tratou de operação em que a dita “empresa veículo” existiu por 2
meses e viabilizou o “surgimento do ágio”, ocorrido mediante subscrição de ações reavaliadas
em operação intragrupo. É nesse contexto (de criação de ágio intragrupo por meio da utilização
de empresa veiculo efêmera) que se fala em simulação autorizadora da multa qualificada.
Esta 1a Turma da CSRF já rejeitou esse precedente como paradigma de recurso
especial da Fazenda Nacional no acórdão 9101-004.562, de 03 de dezembro de 20191, em razão
e o precedente comparado, ali, não ter tratado de ágio gerado intragrupo como em tal paradigma:
O caso tratado pelo acórdão 101-96.724 versou sobre lançamento de IRPJ e CSLL com
multa de 150% em razão da glosa de despesas com amortização de ágio. O voto
condutor de tal decisão não traz, de fato qualquer argumentação específica a respeito da
aplicação da multa qualificada, mas dá a entender que tal multa deve ser mantida por ter
negado provimento ao recurso, qualificando a conduta de simulação e fazendo observar,
na ementa, a seguinte conclusão:
MULTA QUALIFICADA A simulação justifica a aplicação da multa
qualificada.
Sobre a operação, o voto condutor do acórdão 101-96.724 assim conclui:
É de todo evidente que a operação foi articulada pelas pessoas físicas que, direta
ou indiretamente, controlam o capital das empresas envolvidas, para criar,
formalmente, uma situação que se enquadrasse na possibilidade de deduzir
despesas de amortização de ágio, advinda com a publicação da Lei n° 9.532/97.
A sucessão dos atos, a proximidade temporal entre eles e a extinção da empresa
por incorporação revelam que nunca houve a intenção real de constituir uma
empresa (a ZBT, constituída em junho de 1998 e extinta em agosto de 1998) para
efetivamente operar segundo seu objetivo social, mas sim de criar uma sociedade
efêmera, de passagem, que possibilitasse um registro de ágio a ser amortizado
por empresa do grupo.
Observa-se, desse trecho que foi relevante para a conclusão daquela turma não apenas o
fato de se ter criado uma empresa “inexistente de fato”, mas também a circunstância de
a operação ter sido articulada pelos controladores, tendo a operação ocorrido
exclusivamente dentro do grupo.

1 Recurso especial da Fazenda Nacional não conhecido por maioria formada pelos Conselheiros Cristiane Silva
Costa, Edeli Pereira Bessa, Demetrius Nichele Macei, Livia De Carli Germano, Amélia Wakako Morishita
Yamamoto e Junia Roberta Gouveia Sampaio. Divergiram os conselheiros André Mendes de Moura, Viviane Vidal
Wagner, Andrea Duek Simantob e Adriana Gomes Rego.
Fl. 3951
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 9101-006.365 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720205/2012-31

Diante de tal contexto, é de se depreender que, tal turma, se examinasse o caso dos
presentes autos, até poderia em tese concluir que a Cosanpar é inexistente de fato, mas
não se pode dizer se, mesmo em tal hipótese, seria mantida a qualificação da multa, já
que lá outras circunstâncias foram relevantes para a exasperação da penalidade.
Assim, com a devida vênia à conclusão extraída pelo despacho de admissibilidade,
compreendo que não deve ser tomado como paradigma para o caso dos autos o acórdão
101-96.724 eis que este chegou a conclusão diversa da do acórdão recorrido a partir da
análise de situação fática essencialmente distinta.
Mais recentemente, esta 1a Turma da CSRF analisou o acórdão 101-96.724 ao
votar o acórdão 9101-006.002, de 7 de março de 20222, bem como no acórdão 9101-006.153, de
8 de junho de 20223. Reproduzo o resumo das razões de decidir do paradigma 101-96.724
conforme expostas no voto do ac. 9101-006.002, em trecho que também é citado pelo voto
vencido do ac. 9101-006.153:
Quanto ao paradigma 101-96.724, este analisou a glosa de amortização de ágio gerado
intragrupo relativa aos anos-calendário de 2001 e 2002. O relatório de tal decisão
descreve a motivação para a autuação: “Entendeu a fiscalização que a constituição da
empresa ZBT TERMINAIS SANTOS S/A. e sua incorporação pela LIBRA
TERMINAL 35 S/A foram meras simulações com o objetivo de criar despesas de
amortização de ágio para deduzir da base de cálculo do Imposto de Renda e da
Contribuição Social.” Em seguida, o voto assim resume a questão a ser debatida: “a
controvérsia se situa entre a caracterização da seqüência de operações como simulação,
como quer o autuante, ou como legitima estruturação societária, como quer a
Recorrente”. E então decide:
É de todo evidente que a operação foi articulada pelas pessoas físicas que, direta
ou indiretamente, controlam o capital das empresas envolvidas, para criar,
formalmente uma situação que se enquadrasse na possibilidade de deduzir
despesas de amortização de ágio, advinda com a publicação da Lei n° 9.532/97.
A sucessão dos atos, a proximidade temporal entre eles e a extinção da empresa
por incorporação revelam que nunca houve a intenção real de constituir uma
empresa (a ZBT, constituída em junho de 1998 e extinta em agosto de 1998) para
efetivamente operar segundo seu objetivo social, mas sim de criar uma sociedade
efêmera, de passagem, que possibilitasse um registro de ágio a ser amortizado
por empresa do grupo.
(...)
Nada do que foi trazido no recurso sensibiliza meu espírito a ponto de produzir
dúvida quanto à inexistência de fato da ZBT, que foi constituída exclusivamente
para possibilitar a formação de um ágio, passível de gerar despesa de
amortização.

2 Neste caso o recurso especial da Fazenda Nacional foi conhecido, vencido o conselheiro Gustavo Guimarães da
Fonseca que votou pelo não conhecimento. Participaram do julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho
Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Gustavo Guimaraes da Fonseca e Andréa Duek Simantob.
3 O recurso especial da Fazenda Nacional foi conhecido por voto de qualidade, vencidos os conselheiros Alexandre
Evaristo Pinto (relator), Livia De Carli Germano, Luis Henrique Marotti Toselli, Gustavo Guimarães da Fonseca e
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, que votaram pelo não conhecimento. Designada para redigir o voto vencedor,
quanto ao conhecimento, a conselheira Edeli Pereira Bessa. Acompanharam o voto pelo conhecimento os
conselheiros Andrea Duek Simantob, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luiz Tadeu Matosinho Machado e Carlos
Henrique de Oliveira.
Fl. 3952
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 9101-006.365 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720205/2012-31

Não há no paradigma 101-96.724 razões para a manutenção da multa qualificada, mas a
sua ementa diz:
MULTA QUALIFICADA A simulação justifica a aplicação da multa
qualificada.
Depreende-se que o racional do 101-96.724 foi de que, uma vez criado o ágio
intragrupo mediante a utilização de empresa existente apenas “no papel”, tanto o ágio é
ilegítimo como também a multa deve ser qualificada.
Percebe-se que estão presentes, no caso do paradigma 101-96.724, as características que
aponto como relevantes para a caracterização da divergência jurisprudencial, uma vez
que analisou a glosa de despesas de amortização de ágio (i) anterior ao período dos
autos; (ii) gerado dentro de um mesmo grupo econômico, e (iii) em que a acusação
apontou a participação de empresa utilizada como mero canal de passagem, ou sem
função dentro do contexto”.
Assim como votei nos ac. 9101-006.002 e 9101-006.153, compreendo que o
paradigma 101-96.724 não é apto a comprovar a divergência jurisprudencial porque,
diferentemente do caso dos autos, naquele caso a multa qualificada foi mantida em ágio “criado”
em operação intragrupo. A divergência entre os resultados de tais julgamentos se dá em razão
das diferenças fáticas das operações analisadas, e não em virtude de uma diversidade de
qualificação jurídica adotada pelas turmas julgadoras.
Pelo mesmo motivo – isto é, por ter o acórdão 101-96.724 mantido a qualificação
da multa em um contexto de ágio criado em operação intragrupo e o precedente com ele
comparado não conter tal característica fática – esta Turma rejeitou tal precedente como
paradigma no acórdão 9101-006.163, de 12 de julho de 20224, que consignou:
Melhor sorte não se vislumbra com relação ao segundo acórdão paradigma (101-
96.724).
Tanto as operações quanto as circunstâncias consideradas ensejadoras da multa
qualificada são absolutamente diversas quando se examina o segundo acórdão
paradigma.
Aquele acórdão trata de ágio gerado exclusivamente entre partes relacionadas e sem
pagamento do preço (ágio interno), mediante a subscrição e integralização de capital
com ações da própria empresa “investidora” em empresa veículo, especialmente criada
e incorporada em curto espaço de tempo, para propiciar a geração e o aproveitamento
do ágio, conforme se extrai dos excertos do voto da ex-conselheira Sandra Maria
Faroni, verbis:
[...]
Nota-se que a situação examinada no paradigma é substancialmente distinta do acórdão
recorrido, sendo a própria origem do ágio considerada simulada em face da inexistência
de fato da empresa supostamente investida (veículo).
Desta feita, não é possível inferir como se posicionaria o colegiado que proferiu o
paradigma quanto à qualificação da multa diante da fatos tão diversos do presente caso.

4 Acompanharam o voto do Relator Luiz Tadeu Matosinho Machado pelo não conhecimento do recurso os
conseheiros Livia de Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli (pelas
conclusões) e Gustavo Guimaraes da Fonseca. Divergiram para conhecer do recurso os conselheiros Edeli Pereira
Bessa, Alexandre Evaristo Pinto e Carlos Henrique de Oliveira.
Fl. 3953
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 9101-006.365 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720205/2012-31

Assim, voto pela rejeição do acórdão paradigma no 101-96.724
O fato de o acórdão 101-96.724 ter analisado aplicação de multa qualificada em
operação envolvendo a criação de empresa veículo para viabilizar a própria geração de ágio
dentro do grupo foi o que determinou, também, o não conhecimento do recurso especial da
Fazenda Nacional no acórdão 9101-006.164, de 12 de julho de 20225, eis que o caso ali
comparado também não continha tal aspecto fático. O voto assim consignou:

Quanto ao acórdão 101-96.724, (...)
Novamente, a diferença entre os aspectos fáticos analisados por este precedente e o caso
dos autos é marcante, notadamente porque, no caso dos autos, a acusação não é de
criação de empresa veículo para viabilizar a própria geração de ágio dentro do grupo. A
diferença entre os resultados se dá mais em razão da discrepância entre os aspectos
fáticos do que quanto à aplicação de determinada norma jurídica.

Assim, assiste razão ao sujeito passivo quando contesta a admissibilidade do
recurso especial quanto ao paradigma 101-96.724, que deve ser rejeitado por ausência de
similitude fática.
Quanto ao paradigma 1101-000.899, este é também outro precedente utilizado
deforma recorrente nos recursos especiais da Fazenda Nacional que pretendem discutir a
qualificação da multa de oficio nos casos de glosa de despesas com amortização de ágio.
Tal precedente tratou de ágio gerado em aquisição ocorrida em 1999, em que a
empresa brasileira é tida como “real adquirente” porque teria fornecido recursos às empresas
ditas “veículo” para que estas adquirissem o investimento dos terceiros alienantes, registrando
ágio nesta aquisição.
A multa qualificada foi mantida em razão do objetivo de, com as empresas
veículo, se “construir um cenário que se assemelhasse à hipótese legal que autoriza a
amortização do ágio pago na aquisição de investimentos”. Reproduzo a estrutura analisada em
tal precedente e trechos do voto vencedor daquele julgado:

5 Recurso especial da Fazenda Nacional não conhecido por unanimidade, votou pelas conclusões a Conselheira
Edeli Pereira Bessa. Participaram do julgamento além desta, os Conselheiros Livia De Carli Germano, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto,
Gustavo Guimaraes da Fonseca e Carlos Henrique de Oliveira.
Fl. 3954
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 9101-006.365 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720205/2012-31

... com os recursos aportados por AVERDIN, as empresas veículo APENINA e MKV
realizam a operação que gera o ágio aqui amortizado, após a extinção, apenas, de
APENINA e MKV, incorporadas pela autuada. A investidora original, AVERDIN,
que efetivamente adquiriu a LISTEL, subsistiu ativa e, inclusive, mantendo em seu
patrimônio o investimento feito na LISTEL, por seu valor majorado pelo ágio pago.
...
Em tais condições, a amortização do ágio que passou a existir no patrimônio da
investida, LISTEL, somente poderia surtir efeitos na apuração do seu lucro real caso se
verificasse a extinção da investidora original (AVERDIN), mediante incorporação,
fusão ou cisão entre elas promovida, por meio da qual o ágio subsistisse evidenciado
apenas no patrimônio resultante desta operação, na forma do art. 7o da Lei no 9.532/97.
...
Observo, ainda, que a autoridade lançadora aplicou multa qualificada, por entender que
o negócio jurídico praticado foi fictício, montado apenas para gerar uma vultosa
exclusão do Lucro Real. E, embora a oposição feita ao laudo não mereça prosperar, os
fatos descritos demonstram que a APENINA e a MKV foram criadas apenas para
receber em 01/06/99 o capital aplicado na aquisição da LISTEL, a qual migrou do
controle indireto exercido pela AVERDIN para o controle direto desta após as
incorporações que deram ensejo à amortização do ágio aqui em debate. Nas palavras da
Fiscalização, a incorporação da ALIENA e da APENINA pela LISTEL não alterou a
composição do capital social da incorporadora, já que as participações daquelas duas no
capital da LISTEL eram seus únicos ativos. Conclui-se, daí, que a criação da
APENINA e da MKV teve por objetivo, apenas, construir um cenário que se
assemelhasse à hipótese legal que autoriza a amortização do ágio pago na aquisição
de investimentos, circunstância que, infringe os incisos II e IV do art. 1° e o inciso I do
art. 2° da Lei n° 8.137/90; bem como o art. 72 da Lei n° 4.502/64.
Assim, a multa qualificada deve subsistir.

Fl. 3955
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 9101-006.365 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720205/2012-31

Ao votar o acórdão 9101-004.559, de 3 de dezembro de 2019, esta 1a Turma da
CSRF aceitou à unanimidade6 o paradigma 1101-000.899 para fins de demonstração de
divergência jurisprudencial em comparação com um acórdão recorrido que cancelou a aplicação
de multa qualificada na utilização de “empresa veículo” no contexto de operação que envolveu
“transferência de ágio” (e não transferência de recursos para que a dita “veículo” adquirisse de
terceiros o investimento). Transcrevo trecho do voto da Conselheira Edeli Pereira Bessa quanto
ao conhecimento daquele recurso especial da Fazenda Nacional (grifamos):
(...)
A Contribuinte se opõe ao conhecimento do recurso especial da PGFN porque o
paradigma no 1101-000.899 trataria de pratica de negócio jurídico fictício, diversamente
do presente caso, cujos atos se destinaram efetivamente à aquisição de um novo
investimento.
Todavia, o negócio jurídico classificado como fictício apresenta contornos semelhantes
aos verificados na operação sob análise nestes autos. Veja-se o que consta do voto
condutor do paradigma.
[...] com os recursos aportados por AVERDIN, as empresas veículo APENINA e
MKV realizam a operação que gera o ágio aqui amortizado, após a extinção,
apenas, de APENINA e MKV, incorporadas pela autuada. A investidora original,
AVERDIN, que efetivamente adquiriu a LISTEL, subsistiu ativa e, inclusive,
mantendo em seu patrimônio o investimento feito na LISTEL, por seu valor
majorado pelo ágio pago.
[...]
Observo, ainda, que a autoridade lançadora aplicou multa qualificada, por
entender que o negócio jurídico praticado foi fictício, montado apenas para gerar
uma vultosa exclusão do Lucro Real. E, embora a oposição feita ao laudo não
mereça prosperar, os fatos descritos demonstram que a APENINA e a MKV
foram criadas apenas para receber em 01/06/99 o capital aplicado na aquisição da
LISTEL, a qual migrou do controle indireto exercido pela AVERDIN para o
controle direto desta após as incorporações que deram ensejo à amortização do
ágio aqui em debate. Nas palavras da Fiscalização, a incorporação da ALIENA e
da APENINA pela LISTEL não alterou a composição do capital social da
incorporadora, já que as participações daquelas duas no capital da LISTEL eram
seus únicos ativos.
Conclui-se, daí, que a criação da APENINA e da MKV teve por objetivo,
apenas, construir um cenário que se assemelhasse à hipótese legal que autoriza a
amortização do ágio pago na aquisição de investimentos, circunstância que,
infringe os incisos II e IV do art. 1° e o inciso I do art. 2° da Lei n° 8.137/90;
bem como o art. 72 da Lei n° 4.502/64. Assim, a multa qualificada deve
subsistir."
Trata-se, portanto, de ágio pago em aquisição de investimento entre partes não ligadas,
mediante interposição de pessoas jurídicas que são extintas mediante incorporação pela
sociedade adquirida, viabilizando-se a amortização do ágio, embora a real adquirente
subsista ativa. (...)

6 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: André Mendes de Moura, Cristiane Silva Costa, Edeli
Pereira Bessa, Demetrius Nichele Macei, Viviane Vidal Wagner, Lívia De Carli Germano, Andrea Duek Simantob,
Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Junia Roberta Gouveia Sampaio e Adriana Gomes Rêgo.
Fl. 3956
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 9101-006.365 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720205/2012-31

Também no acórdão 9101-004.591, de 5 de dezembro de 20197 as razões de
decidir desse paradigma foram tomadas de forma, digamos, “abrangente” (grifei):
A qualificação da multa foi unicamente baseada no fato de ter sido criada uma estrutura
meramente formal para viabilizar a amortização fiscal do ágio apurado. Isso fica claro
da leitura dos seguintes trechos do acórdão 1101-000.899:
(...)
Em resumo, no caso do acórdão paradigma, a criação meramente formal de pessoa
jurídica -- a chamada "empresa veículo" -- como forma de viabilizar a amortização de
ágio (originalmente gerado em operações entre partes não relacionadas) foi considerada
ato doloso capaz de se qualificar como a fraude prevista no artigo 72 da Lei 4.502/1964.
Já no caso dos presentes autos tal circunstância não foi relevante para o acórdão
recorrido, que entendeu se tratar de mera simulação e não de fraude (dolo).
Uma leitura isolada de tal trecho de voto poderia permitir a conclusão de que as
razões para a qualificação da multa, ali, poderiam ser desvinculadas da operação então analisada
e identificadas tão somente com o fato de se ter criado uma estrutura meramente formal para
viabilizar a amortização fiscal do ágio.
Não obstante, especialmente quando se trata de exasperação de penalidade, a
questão nunca pode ser tomada “em tese”, mas sempre deve ter relação com a operação sob
julgamento. É dizer, afirmações feitas em votos condutores de acórdãos (tais como a frase do
voto acima grifada) não podem ser tomadas de forma descontextualizada, já que as razões para a
qualificação da multa nunca podem ser desvinculadas dos atos e da acusação especificamente
analisados pela Turma por ocasião do julgamento.
Em se tratando de qualificação da multa de ofício, porque a questão envolve a
análise do dolo do sujeito passivo, somente com um maior grau de semelhança entre os fatos
tomados como relevantes por cada uma das turmas julgadoras é que se pode afirmar, ou
não, a existência de uma genuína divergência jurisprudencial, isto é, uma efetiva contraposição
entre as teses jurídicas julgadas pelos acórdãos comparados.
Neste sentido, esclareço que, para mim, não se pode identificar o racional do voto
condutor do acordão 1101-000.899 tão somente com o fato de se ter criado uma estrutura
meramente formal para viabilizar a amortização fiscal do ágio, devendo-se considerar, também, a
específica estrutura fática ali analisada.
Feita tal ressalva, observo que o paradigma 1101-000.899 tratou de operação que
se entendeu ter sido implementada de forma fictícia, em que se pretendeu o registro do ágio pelas
chamadas “empresas-veículo” quando estas pretensamente receberam recursos de sua
controladora e os utilizaram para adquirir o investimento de terceiros, tendo havido a
subsequente incorporação destas, o que permitiu o início da amortização do ágio.
Tais aspectos fáticos encontram similitude com o caso dos autos, tendo sido
inclusive ressaltadas pelo voto vencido do acórdão recorrido (mas condutor da decisão na parte
em que negou a possibilidade de amortização do ágio) quando este conclui, quanto à operação

7 Recurso especial da Fazenda Nacional conhecido por unanimidade. Participaram do julgamento os Conselheiros
André Mendes de Moura, Cristiane Silva Costa, Edeli Pereira Bessa, Demetrius Nichele Macei, Viviane Vidal
Wagner, Livia De Carli Germano, Amélia Wakako Morishita Yamamoto e Andrea Duek Simantob
Fl. 3957
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 9101-006.365 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720205/2012-31

de aquisição da participação societária pela ABCD 0011, que “No caso sob análise tem-se que
o real investidor que adquiriu as ações da TERRA não fora a empresa ABCD, mas sim a
empresa TIB”. Como já se observou, foi esse o contexto que o voto vencedor levou em
consideração para excluir a qualificação da multa para todo o auto de infração, afastando a
alegação de simulação ou fraude em razão da gama de interpretações divergentes acerca dos
limites para a dedução do ágio nas aquisições de investimentos.
De se ressaltar que, para o acórdão recorrido, foi indiferente, para fins de
qualificação da multa, se a participação da dita “veículo” na aquisição da investida foi direta
(aquisição de terceiros) ou indireta (“transferência de ágio”). O voto vencedor tratou, seja uma
parcela da aquisição, seja a outra, como mera divergência de interpretação da legislação
tributária, excluindo a acusação de fraude e a qualificação da multa para todo o auto de infração.
Neste sentido, o caso dos autos contém circunstâncias fáticas que foram abordas
no paradigma 1101-000.899, sendo que em um caso a multa qualificada foi exasperada e, em
outro, mantida, tendo sido indiferente para o voto vencedor do acórdão recorrido o fato de a
participação da dita “veículo” na aquisição da investida ter sido direta (aquisição de
terceiros) ou indireta (“transferência de ágio”).
Assim, sem razão o sujeito passivo quando contesta a admissibilidade do recurso
especial da Fazenda Nacional em face do paradigma 1101-000.899. De se observar que, ao
contrário do que sustenta o sujeito passivo em suas contrarrazões (quando observa que “A
fiscalização não comprova, nem sequer menciona, a existência de um ato jurídico oculto que
corresponderia à real intenção da Recorrida e da ABCD, porque efetivamente não há.”), no
caso dos autos a acusação analisada é especificamente se a multa qualificada deve ser aplicada
quando se interpõe, de forma supostamente artificial/fictícia, empresa-veículo na aquisição da
investida TERRA, quando a real adquirente, no entender da autoridade autuante, seria a
controladora TIB. Contornos fáticos essencialmente semelhantes aos que, analisados pelo
acórdão 1101-000.899, ensejaram a manutenção da multa qualificada.
Ante o exposto, compreendo que a aplicação, ao caso dos autos, do racional do
acórdão 1101-000.899 seria capaz de levar a uma alteração da conclusão a que chegou o acórdão
recorrido quanto à qualificação da multa de ofício.
É com base em tais premissas que oriento meu voto para conhecer do recurso
especial a Fazenda Nacional em face do paradigma 1101-000.899.
Por fim, uma ressalva importante quanto à matéria admitida.
Em suas razoes de recurso especial a Fazenda Nacional pretende reformar o
acórdão recorrido quanto ao cancelamento da qualificação da multa de ofício, alegando que “O
evidente intuito de fraude resta caracterizado quando se vê que o grupo econômico do qual o
contribuinte faz parte orquestrou uma série de operações artificiais (ou seja, simuladas) com o
exclusivo intuito de promover um falso cumprimento dos requisitos legais exigidos à
dedutibilidade do ágio, no caso, como já detalhado, a “confusão patrimonial” exigida pela Lei
no 9.532/1997 e a existência de laudo para atestar o fundamento econômico do ágio na
rentabilidade futura do investimento adquirido.” (grifamos)
Fl. 3958
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 9101-006.365 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720205/2012-31

O recurso especial está sendo admitido em face do paradigma 1101-000.899, que,
diante de operações com contornos fáticos semelhantes, considerou que “a criação da APENINA
e da MKV teve por objetivo, apenas, construir um cenário que se assemelhasse à hipótese legal
que autoriza a amortização do ágio pago na aquisição de investimentos, circunstância que,
infringe os incisos II e IV do art. 1° e o inciso I do art. 2° da Lei n° 8.137/90; bem como o art. 72
da Lei n° 4.502/64. Assim, a multa qualificada deve subsistir.” No paradigma 1101-000.899, seu
voto condutor observa que tal conclusão é tomada “embora a oposição feita ao laudo não
mereça prosperar”. Assim, não se conhecerá, no presente recurso especial, da alegação de que a
multa qualificada deveria ser mantida em razão de suposto problema quanto ao laudo de
rentabilidade futura.
A questão a ser analisada é, especificamente, aquela para a qual a divergência
jurisprudencial foi demonstrada em face do paradigma 1101-000.899, qual seja: se a multa
qualificada é aplicável quando mantida a glosa de despesas de amortização de ágio gerado em
operação em que se acusa ter havido a interposição artificial de “empresa veículo” na aquisição,
de terceiros, de investimento com ágio.
Nesses termos, conheço do recurso especial da Fazenda Nacional, isto é,
especificamente quanto à matéria “qualificação da multa de ofício”.

Conhecimento – recurso especial do sujeito passivo
O recurso especial do sujeito passivo teve seguimento quanto a duas matérias:
5) Possibilidade de amortização do ágio "transferido" para empresa do mesmo grupo
econômico, através apenas do segundo paradigma (Ac. no 1402-001.402).
6) A amortização do ágio e seus reflexos em relação à CSLL, através apenas do segundo
paradigma (Ac. n° 1301-002.047).
Esta Turma analisou o seguimento do recurso especial do sujeito passivo para
essas matérias ao votar, em setembro de 2022, o recurso interposto os autos do processo
16643.000425/2010-73, nos termos do voto da Conselheira Edeli Pereira Bessa, que acompanhei
integralmente.
Reproduzo o voto ali proferido e adoto-o como razões de decidir – observando
apenas que, quanto à matéria 6 (CSLL), nestes autos, apenas o paradigma 1301-002.047 foi
aceito na análise preliminar realizada pelo despacho de admissibilidade (e o voto agora o
rejeita porque naqueles autos foi dado provimento integral ao recurso voluntário, afirmando-se o
não cabimento da glosa não só na base da CSLL, como também do IRPJ):
Na matéria “Possibilidade de amortização do ágio "transferido" para empresa do mesmo
grupo econômico”, o recurso especial teve seguimento com base no Acórdão no 1402-
001.402.
Na referida decisão, foi dado provimento parcial ao recurso voluntário do sujeito
passivo para restabelecer a amortização do ágio registrado na Globopar no monante
de R$ 244.473.073,00, nos termos do voto vencedor do ex-Conselheiro Carlos Pelá.
Fl. 3959
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 9101-006.365 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720205/2012-31

Esta parcela do ágio correspondia ao valor reconhecido por ocasião da integralização do
capital de GB Filmes e Eventos S/A com ações de Globosat Programadora Ltda detidas
por Globo Comunicações e Participações Ltda. Como Globosat Programadora Ltda
tinha patrimônio líquido negativo, na equivalência patrimonial todo o valor atribuído à
participação societária integralizada (R$ 244.475.073,00) foi atribuído a ágio. Com a
incorporação de GB Filmes e Eventos S/A por Globosat Programadora Ltda, esta
passou a amortizar o ágio escriturado.
O outro Colegiado do CARF superou a argumentação de que o ágio somente seria
dedutível se Globosat Programadora Ltda fosse incorporada por Globo Comunicações e
Participações Ltda, bem como a antecedente afirmação de que a operação não envolveu
partes independentes, observando que:
É ponto essencial no deslinde da controvérsia esclarecer que esse ágio no valor
de R$ 244.475.073,00 foi apenas transferido para a GB no momento em que a
Globopar aumentou seu capital.
Conforme laudo de avaliação de fls. 285/286, a Globopar já havia, inclusive,
amortizado, por mais de 10 meses, parcelas do ágio em questão.
Portanto, o que se vê é que a Globopar apenas transferiu à GB o saldo de ágio
não amortizado.
Qualquer que tivesse sido o bem recebido por GB em contrapartida do seu
aumento de capital, o respectivo custo de aquisição, para GB, seria o mesmo: o
montante do aumento de capital. Como um dos ativos recebidos pela GB foi um
investimento na Recorrente sujeito à contabilização pelo MEP, coube a ela, por
força da legislação, desdobrar o respectivo custo de aquisição em PL e ágio.
A legitimidade do ágio registrado inicialmente pela Globopar face à expectativa
de rentabilidade futura da Globosat não foi questionado pela fiscalização no seu
contexto inicial, ou seja, face à operação que lhe deu causa, quando a Globopar
efetuou a aquisição de cotas da Globosat com desdobramento do peço pago em
PL e ágio.
Com efeito, quisesse a fiscalização questionar a legitimidade desse ágio, deveria,
na linha do quanto aduzido, ter questionado a operação inicial, o pagamento feito
pela Globopar na aquisição do investimento, suas condições, etc., no momento
em que a Globopar desdobrou o preço pago e registrou o ágio. Ou, ainda,
conforme opinião de alguns, no momento em que a Globopar amortizou as
primeiras parcelas desse ágio.
Se não o fez, não cabe agora, no contexto das operações subseqüentes, glosar a
amortização desse ágio na Recorrente.
Também convém sublinhar, que a utilização de empresa veículo, por si só, não é
capaz de indicar qualquer irregularidade, já que, em inúmeras situações se
verifica a necessidade da criação de uma empresa veículo que viabilize as
operações e reestruturações societárias.
No caso em análise, o que se verifica é que a empresa veículo não foi
fundamental para a amortização do ágio, que já estava sendo amortizado pela
Globopar.
Outrossim, o fato de a GB (então controladora) ter sido incorporada por sua
controlada (Globosat), também não é capaz de impedir a amortização do ágio, já
que o nosso ordenamento jurídico possui previsão expressa prevendo a hipótese
de incorporação às avessas (§ 6o, II, e caput do art. 386 do RIR/99).
Fl. 3960
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 9101-006.365 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720205/2012-31

A utilização da GB na estrutura da operação foi uma das várias formas possíveis
de realiza-la. Lembrando que, se a Recorrente tivesse incorporado a Globopar ou
tivesse sido por ela incorporada, os resultados fiscais da operação seriam os
mesmos.
Impedir operações estruturadas dessa forma seria impor aos contribuintes que
adotem sempre as operações mais onerosas e burocráticas, o que não merece
qualquer respaldo, por ausência de sustentação jurídica.
Assim, sob a premissa de que o ágio já existia na escrituração de Globo Comunicações e
Participações S/A, e que a autoridade fiscal não questionou sua formação, a
dedutibilidade das amortizações foi afirmada sob a premissa de que a utilização de
empresa veículo não representaria óbice a este aproveitamento.
Neste olhar, referido paradigma presta-se a reformar a premissa do acórdão recorrido
relativamente à primeira parte do ágio amortizado, originalmente formada no
patrimônio de TIB quando da aquisição das participações detidas em TERRA pelo
Grupo RBS. A conclusão do paradigma, no sentido de que se a Recorrente tivesse
incorporado a Globopar ou tivesse sido por ela incorporada, os resultados fiscais da
operação seriam os mesmos reformaria a conclusão do acórdão recorrido, de que a
incorporação de ABCD por TERRA não permitiria a amortização fiscal do ágio, vez
que TIB fora a empresa que suportou as duas parcelas do ágio que fora registrado pela
ABCD.
Adicione-se que ambos os casos contemplam a peculiaridade de a investida possuir
patrimônio líquido negativo e todo o investimento ser convertido em ágio amortizado na
equivalência patrimonial promovida no registro inicial e na transferência. Nota-se,
ainda, que o ágio inicialmente registrado em TIB e Globo Comunicações e
Participações S/A também havia sido, em parte, amortizado contabilmente antes da
transferência à empresa veículo.
Assim, quanto às amortizações decorrentes do ágio registrado em ABC0011 no valor de
R$ 311.681.116,81, a divergência resta caracterizada.
Porém, com referência à segunda parte do ágio, constituída originalmente na empresa
veículo ABCD0011 mediante aporte de capital correspondente a empréstimo detido por
TIB em face da Contribuinte, e destinado por ABCD0011 para subscrição de
participação societária em TERRA, a análise de mérito do principal exigido, como
demonstrado na análise de conhecimento do recurso especial da PGFN, constante do
voto vencido do acórdão recorrido, mas vencedor nesta parte, incorpora fundamentos
adicionais, trazidos pela autoridade lançadora para concluir que o valor de R$
75.400.110,76, decorrente de contratos de mútuo tido originalmente pela TIB contra a
Impugnante também não pode ser admitido e, assim, negar provimento ao recurso
voluntário da Contribuinte.
São estes os fundamentos que, expressos pela autoridade lançadora, foram validados na
decisão de 1a instância e adicionados como motivação para manutenção da exigência
nesta segunda parte do ágio amortizado:
É fundamental salientar que, do total do ágio registrado (R$ 387.081 mil) na
contabilidade da Terra Networks Brasil S/A após essa sequência de operações
ficcionais, o montante de R$ 75.400 mil representava os empréstimos entre a
TIB e o fiscalizado (fls. 241 a 252) e jamais foi ágio, nem na contabilidade da
TIB nem na contabilidade da ABCD 0011, de forma que seu registro como ágio
na contabilidade da Terra Networks, e posterior amortização, é absolutamente
irregular.
[...]
Fl. 3961
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 9101-006.365 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720205/2012-31

Ainda que tais despesas fossem dedutíveis, ad argumentandum tantum, as
normas que regem a matéria permitem a dedução do ágio de, no máximo, 1/60
avos por mês. No caso concreto, significaria deduzir, em 2006, R$ 62.336 mil
por ano, no máximo, já que o ágio original transferido par ao fiscalizado era de
R$ 311.681 mil, relembrando que os outros R$ 75.400 mil estavam na conta de
empréstimo (mútuos entre TIB e Terra, conforme fls. 241 a 252) e não poderiam,
de forma alguma, ser computado na conta de ágio criado na contabilidade do
fiscalizado. Portanto, também nesse aspecto, o fiscalizado ignorou a Lei
9.532/97, que disciplinou a matéria:
[...]
Ressalte-se que circunstâncias semelhantes também estavam presentes no paradigma no
1402-001.402, mas nesta parte, o outro Colegiado do CARF decidiu, por votos de
qualidade, para manter a glosa referente à amortização do ágio no montante de R$
155.070.629,95. Vencidos os Conselheiros Carlos Pelá, Moisés Giacomelli Nunes da
Silva e Paulo Roberto Cortez, que votaram por restabelecer a amortização integral dos
ágios. Como pode ser constatado na transcrição do voto vencido, nesta parte condutor
do paradigma, há, na verdade, convergência entre os acórdãos comparados:
Noutro ponto, tem-se a dedução como ágio do montante de R$ 155.070.629,95,
gerado a partir de créditos de R$ 160.000.000,00 que a Globopar detinha
originalmente junto à própria interessada (Globosat).
A Globopar integralizou 160.000.000 ações da GB, mediante a capitalização de
parte dos créditos que detinha junto à interessada (Globosat), no valor total de R$
160.000.000,00.
A GB, por sua vez, aportou capital (integralizou aumento de capital) na
interessada (Globosat), com créditos que passou a deter perante esta empresa, no
valor de R$ 160.000.000,00.
Com o aporte de capital de R$ 160.000.000,00, o PL da empresa interessada
(Globosat), que era negativo em R$ 155.070.629,95, passou a ser positivo em R$
4.929.370,05. Em razão da aplicação do MEP pela controladora GB, o montante
de R$ 4.929,370,05 foi reconhecido como investimento e o restante R$
155.070.629,95 foi reconhecido como ágio.
Com a incorporação da GB pela interessada (Globosat), esta passou a deduzir o
ágio.
Analisando o conjunto das operações, sucessivamente ocorridas, constata-se que
a interessada, ao final, conseguiu transformar um direito de crédito (ativo
circulante ou ativo realizável) que a Globopar detinha contra a Globosat, em
despesa de ágio (investimento – ativo diferido).
Em outras palavras: a Globopar detinha créditos junto à interessada (Globosat).
Se fossem seguidas as regras de incorporação previstas no art. 386 do RIR/1999,
e a Globopar incorporasse a Globosat ou vice-versa, não haveria que se falar em
ágio, já que, simplesmente, a obrigação, no valor de R$ 160.000.000,00, se
extinguiria em razão de confusão (art. 381 CC/2002), pois a mesma pessoa se
confundiria nas qualidades de credor e devedor.
Ao introduzir a GB na reestruturação societária, buscou-se criar um ágio a partir
das operações de aporte de capital e posterior incorporação acima mencionadas.
Penso que este ágio formalmente criado não tem fundamento econômico. O que
ocorreu foi que o direito de crédito, antes pertencente a Globopar, foi transferido,
em razão da integralização, para a GB, e, posteriormente, com a incorporação
desta, para a Globosat. Curiosamente, a Globosat passou a condição de credora
Fl. 3962
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 9101-006.365 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720205/2012-31

de si mesmo. Do mesmo modo, tal obrigação estaria extinta em razão da
confusão (art. 381 CC/2002).
Portanto, se algum ágio foi criado e contabilizado na interessada, obviamente
que tal ágio jamais poderia ser dedutível, já que uma obrigação do interessado
(direito de crédito da Globopar contra o interessado), nunca poderia dar ensejo a
um benefício fiscal para o próprio interessado (dedução de ágio). Falta
fundamento econômico para tal ágio.
Assim, não há divergência jurisprudencial demonstrada em relação às amortizações
decorrentes do ágio constituído em ABCD0011 no valor de R$ 75.400.110,76, razão
pela qual o recurso especial da Contribuinte deve ser CONHECIDO PARCIALMENTE
em relação à primeira matéria.
Já com referência à segunda matéria admitida (“A amortização do ágio e seus reflexos
em relação à CSLL”), o dissídio jurisprudencial foi reconhecido em face dos
paradigmas no 1301-001.394 e 1301-002.047.
Como visto, as amortizações de ágio foram consideradas indedutíveis por ausência de
previsão legal que autorize a transferência a empresa veículo dos valores incorridos na
aquisição de participação societária. No caso, TIB fora a empresa que suportou as duas
parcelas do ágio que fora registrado pela ABCD, de modo que a incorporação de
ABC0011 por TERRA não satisfaz as condições expressas nos arts. 7o e 8o da Lei no
9.532/97.
Frente ao questionamento adicional da Contribuinte, no sentido de que inexistiria
dispositivo legal que impeça a dedutibilidade do ágio da base de cálculo da CSLL,
tampouco qualquer norma que estenda a essa contribuição as disposições relativas ao
IRPJ, o Colegiado a quo decidiu que:
Quanto a exigência da CSLL, após a vigência do art. 28 da Lei 9430/1996,
“Aplicam-se à apuração da base de cálculo e ao pagamento da contribuição
social sobre o lucro líquido as normas da legislação vigente e as
correspondentes aos arts. 1o a 3o, 5o a 14, 17 a 24, 26, 55 e 71, desta Lei”, ou
seja, as mesmas normas aplicáveis ao IRPJ.
Os julgamentos do CARF tem reiterado esse entendimento, a exemplo do
acórdão CSRF 01-04.686.
CSLL, aplicam-se as mesmas conclusões em relação ao lançamento
principal, por decorrerem dos mesmos fatos.
DECORRÊNCIA CSLL
Em se tratando de contribuição que tem por base os mesmos fatos que
ditaram o lançamento do imposto de renda, o lançamento para sua
cobrança é reflexivo e, assim, a decisão de mérito prolatada no
processo principal constitui prejulgado na decisão do processo
decorrente.
Portanto, cabe manter a exigência da CSLL sobre a glosa da amortização do ágio
em comento.
Sob esta ótica, na medida em que primeira matéria admitida deve ser conhecida, esta
segunda matéria teria utilidade, apenas, para afastar a CSLL caso mantida a
indedutibilidade das amortizações de ágio no âmbito do IRPJ.
Contudo, importa notar que a discussão, nestes autos, foi posta no sentido de
inexistência de norma que impeça a dedutibilidade das amortizações de ágio na base
de cálculo da CSLL. Já no paradigma no 1301-001.394 tratava-se de exigência de
Fl. 3963
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 9101-006.365 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720205/2012-31

adição ao lucro líquido, para fins de apuração da CSLL, de amortizações de ágio
adicionadas para apuração do lucro real, concluindo o Colegiado do CARF, como
expresso na ementa do julgado, que a amortização contábil do ágio impacta (reduz) o
lucro líquido do exercício. Havendo determinação legal expressa para que ela não seja
computada na determinação do lucro real, o respectivo valor deve ser adicionado no
LALUR, aumentando, portanto, a base tributável. Não há, porém, previsão no mesmo
sentido, no que se refere à base de cálculo da Contribuição Social, o que, a nosso
sentir, torna insubsistente a adição feita de ofício pela autoridade lançadora.
Assim, enquanto nestes autos discute-se se os arts. 7o e 8o da Lei no 9.532/97
permitiriam escriturar amortizações de ágio pago por outra pessoa jurídica e, assim,
afetar a base de cálculo da CSLL, no paradigma questiona-se se uma amortização de
ágio escriturada e redutora do lucro líquido contábil pode ser adicionada pela autoridade
fiscal à base tributável pela CSLL, com fundamento em regra outra – art. 25 do
Decreto-lei no 1.598/77, incorporado ao art. 391 do RIR/99 - que determina essa adição
ao lucro real, no âmbito do IRPJ.
Os cenários fático e jurídico dos acórdãos comparados são distintos.
Quanto ao paradigma no 1301-002.047, embora ali também se tratasse de amortização
fiscal do ágio na forma dos arts. 7o e 8o da Lei no 9.532/97, e seu voto condutor traga
argumentos contrários à indedutibilidade das amortizações no âmbito da CSLL, importa
observar que naqueles autos foi dado provimento integral ao recurso voluntário,
afirmando-se o não cabimento da glosa não só na base da CSLL, como também do
IRPJ. Assim, o outro Colegiado do CARF decidiu a questão sob circunstâncias distintas
daquelas que a Contribuinte teria interesse em discutir nestes autos sob esta matéria
autônoma, qual seja, que a exigência de CSLL seja cancelada ainda que afirmada a
indedutibilidade no âmbito do IRPJ. O exame do paradigma evidencia não ser possível
cogitar se a mesma decisão seria adotada caso aquele Colegiado reconhecesse a
indedutibilidade das amortizações no âmbito do IRPJ.
Constata-se, assim, que a Contribuinte não logrou apresentar paradigmas que
caracterizem o dissídio pretendido de forma autônoma. A exigibilidade da CSLL,
portanto, somente será apreciada como decorrência do que decidido em relação ao IRPJ,
em linha com o afirmado no acórdão recorrido.
Por todo o exposto, o presente voto é no sentido de CONHECER PARCIALMENTE do
recurso especial da Contribuinte, apenas em relação à primeira matéria “Possibilidade
de amortização do ágio ‘transferido’ para empresa do mesmo grupo econômico” e
quanto à amortização do ágio de R$ 311.681.116,81.
Em síntese, quanto às glosas de amortizações, não é possível decidir todo o mérito
diante da divergência evidenciada pelo paradigma no 1402-001.402.
A conclusão do paradigma, no sentido de que se a Recorrente tivesse incorporado
a Globopar ou tivesse sido por ela incorporada, os resultados fiscais da operação seriam os
mesmos reformaria a conclusão do acórdão recorrido, de que a incorporação de ABCD por
TERRA não permitiria a amortização fiscal do ágio, vez que TIB fora a empresa que suportou as
duas parcelas do ágio que fora registrado pela ABCD. Mas, na segunda parte do ágio,
constituída já na empresa veículo ABCD0011 mediante aporte de capital correspondente a
empréstimo detido por TIB em face da Contribuinte, e destinado por ABCD0011 para subscrição
de participação societária em TERRA, em circunstâncias semelhantes às do paradigma, tem-se
que neste a decisão foi, por votos de qualidade, para manter a glosa referente à amortização do
ágio no montante de R$ 155.070.629,95. Vencidos os Conselheiros Carlos Pelá, Moisés
Giacomelli Nunes da Silva e Paulo Roberto Cortez, que votaram por restabelecer a amortização
Fl. 3964
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 9101-006.365 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720205/2012-31

integral dos ágios. Assim, no que se refere à parcela de ágio de R$ 75.400.110,76, os acórdãos
comparados são nesta parte convergentes.
Portanto, em relação à primeira matéria “5) Possibilidade de amortização do ágio
‘transferido’ para empresa do mesmo grupo econômico”, o conhecimento do recurso especial
deve se limitar à amortização do ágio de R$ 311.681.116,81, valor integralizado com
participação societária, eis que não há paradigma para a parcela de ágio referente aos mútuos. Já
quanto à matéria “6) CSLL”, não se conhece do recurso especial eis que no paradigma 1301-
002.047 a CSLL foi cancelada juntamente com o IRPJ.
Ante o exposto, oriento meu voto para conhecer parcialmente do recurso especial
do sujeito passivo, apenas quanto à matéria “Possibilidade de amortização do ágio ‘transferido’
para empresa do mesmo grupo econômico”, e especificamente para a amortização do ágio de R$
311.681.116,81.

Mérito

Mérito - Recurso especial da Fazenda Nacional
Inicialmente registre-se que o recurso fazendário não resta prejudicado caso seja
dado provimento ao recurso especial da Contribuinte, porque a prevalecer seu conhecimento
parcial, a multa qualificada subsistirá em debate na parte aplicada sobre as amortizações de ágio
não alcançadas pela decisão do recurso especial da Contribuinte.
Conforme exposto no trecho dedicado à admissibilidade do recurso especial da
Fazenda Nacional, não se conhecerá, aqui, das objeções feitas na peça recursal quanto ao laudo
de rentabilidade futura, eis que para essa matéria não restou demonstrada a divergência
jurisprudencial.
A questão a ser analisada é, especificamente, se está correta a qualificação da
multa de ofício diante da estrutura adotada pelo sujeito passivo, qual seja, a interposição de
“empresa veículo” na aquisição de participação societária de terceiros, que permitiu o suposto
registro, por tal “veículo”, de ágio na aquisição do investimento, tendo havido o subsequente
início da amortização de tais despesas quando da incorporação de tal “veículo” pela investida.
No caso dos autos, como já afirmado, há uma parcela de ágio decorrente de
aquisição por TIB que foi transferida para ABCD0011 depois desta aquisição, e outra parcela de
ágio formada na segunda operação, na qual ABCD0011 figurou como adquirente. O voto
vencido do acórdão recorrido (mas condutor da decisão na parte em que negou a possibilidade de
amortização do ágio), centrou foco na operação de aquisição da participação societária pela
ABCD 0011 e concluiu que “No caso sob análise tem-se que o real investidor que adquiriu as
ações da TERRA não fora a empresa ABCD, mas sim a empresa TIB”. Já o voto vencedor
excluiu a qualificação da multa por afastar a existência de simulação ou fraude em razão da
gama de interpretações divergentes acerca dos limites para a dedução do ágio nas aquisições de
Fl. 3965
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 9101-006.365 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720205/2012-31

investimentos, não fazendo distinção entre as parcelas de ágio registradas por aquisição direta ou
“transferida”.
A acusação quanto à multa qualificada assim constou do TVF (fls. 1041-1043):
(...)
A fiscalizada estava perfeitamente consciente da falta de propósito negocial das
operações societárias em pauta e do intuito único de evitar o pagamento dos tributos
devidos, e evidencia essa condição ao descrever as etapas do planejamento tributário
abusivo, descrito no documento "histórico ágio ABCD doc" (fls. 40 a 42 do PAF N°
16643.000425/2010-73), na verdade, reproduzindo o que já consta claramente dos
documentos que amparam as operações societárias (Atas, alterações do contrato social,
Protocolo de Incorporação), como se extrai de forma explicita do subitem 1.3 do item
Justificação do Protocolo de Incorporação e Instrumento de Justificação entre Terra
Networks Brasil SA e ABCD 0011 Participações Ltda. (fl. 274 do PAF N"
16643.000425/2010-73), que afirma:
"1.3 Considerando que ABCD é detentora do ágio relativo ao investimento na
TERRA, o qual poderá ser aproveitado fiscalmente pela TERRA após a
incorporação da ABCD, nos lermos da legislação em vigor;" (grifo meu)
A multa prevista no art. 44, inciso I, da J,ei n° 9.430/96 é cabível nos casos de "falta de
pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata". Não há
como olvidar-se de que o caso concreto envolve um conjunto de atos muito distintos do
que a meta falta de pagamento ou de declaração. Não há como equiparar a hipótese de
omissão do contribuinte — ao não efetuar o pagamento ou a declaração ou fazer a
declaração de forma inexata, sem o devido zelo — com a postura notoriamente proativa
da Terra Networks Brasil SA e do grupo Telefonica que a controla, que promoveu a
criação de uma empresa veículo (ABCD 0011) por meio das advogadas [...] (conforme
já explicado anteriormente), adquiriu suas quotas por R$ 100,00 para em seguida
subscrever novas quotas, subscrevê-las e integralizá-las por meio de ações da Terra
Networks Brasil SA (ex-Nutec), para depois de dois dias extinguir a empresa veículo
(ABCD 0011) por meio da operação de incorporação reversa, fazendo com que a Terra
Networks Brasil SA voltasse a ser controlada direta da TIB, após ter passado dois dias
como controlada indireta.
É evidente que esse conjunto de iniciativas e, sobretudo, ao fato consumado de,
intencionalmente, reduzir ou evitar o pagamento do imposto devido nos anos-calendário
em pauta, não pode receber a mesma punição prevista para os casos em que o
contribuinte tão-somente deixa de realizar o pagamento ou a declaração.
Haveria outra forma, essa, sim, lícita, de tornar dedutível o ágio sobre investimento
(decorrente da aquisição da Nutec), que seria a efetiva incorporação do fiscalizado pela
sua controladora (TIB) ou a incorporação de sua controladora (TIB) pelo fiscalizado, o
que veio a ocorrer apenas no final do ano de 2008, quando o fiscalizado já tinha
deduzido praticamente todo o ágio.
Entretanto, o contribuinte optou pela simulação, pela sequência de atos apenas formais,
sem conteúdo econômico ou propósito negocial, com intuito único de evitar o
pagamento dos tributos devidos, o que configura abuso de forma, simulação e fraude.
Pelo exposto, fica patente a caracterização do intuito fraudulento, justificando-se
plenamente a aplicação da multa qualificada.
A acusação é de “fato consumado de, intencionalmente, reduzir ou evitar o
pagamento do imposto” por meio da utilização de uma “sequência de atos apenas formais, sem
Fl. 3966
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 9101-006.365 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720205/2012-31

conteúdo econômico ou propósito negocial”, que foi qualificada juridicamente como “abuso de
forma, simulação e fraude”.
Não há a indicação da prática de qualquer ação ou omissão que configure ato
tipificado como ilícito, mas apenas de se ter realizado atos em sequência que se revelaram ter
sido praticados apenas na forma jurídica.
Em casos tais, tenho compreendido que, uma vez provada a acusação fiscal, a
questão se resolve com a requalificação dos fatos para fins fiscais, tributando-se a situação real,
como fez o voto vencido do acórdão recorrido.
Desconsidera-se a participação da veículo, quando provado, por meio de indícios
convergentes, que a sua participação na operação ocorreu apenas em ternos formais, apenas “no
papel”. Mas não se pode afirmar ter havido dolo punível com a qualificação da multa de ofício
nesse tipo de implementação e atos de “planejamento tributário”.
De fato, ordinaramente8 a legislação prevê 3 escalonamentos para as multas
tributárias. Em caso de simples mora, a multa é graduada conforme o atraso e está limitada ao
percentual de 20% (art. 61 da Lei 9.430/1996). Caso verificada, por meio de lançamento de
ofício (auto de infração), falta de pagamento ou recolhimento, falta de declaração ou declaração
inexata, a multa será, em regra, aplicada no percentual de 75%, independentemente da intenção
do agente (art. 136 do CTN e art. 44, I, da Lei 9.430/1996).
Por outro lado, se, para além de tal situação, a situação se encaixar “nos casos
previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964” (artigos que
definem, respectivamente, sonegação, fraude e concluio), aí sim a multa é então duplicada e
atinge o percentual de 150% (art. 44, I e §1o, da Lei 9.430/1996).
Em resumo, as infrações fiscais verificadas por meio de auto de infração já são
penalizadas com o acréscimo de 75% do valor devido (no lugar da multa de mora de 20%),
independentemente da intenção do agente, mas a sua duplicação (a qualificação) é situação
excepcional, autorizada apenas se verificadas as situações específicas previstas na legislação.
Há relativo consenso de que a qualificação da multa de ofício depende da
comprovação de dolo do sujeito passivo. Os debates estão mesmo nos casos concretos, quando
se busca definir o que caracterizaria o dolo subjacente à prática dos atos previstos nos artigos 71
a 73 da Lei 4.502/1964.
Nesse ponto, é importante ressaltar uma das principais diferenças entre o tipo
tributário e o tipo penal, que é o fato de o tipo tributário conter em sua hipótese uma ação que é,
e sempre será, a princípio, lícita (ex.: “auferir renda”), enquanto que o tipo penal contém uma
ação será considerada ilícita (ex: “matar alguém”). Ter essa diferença em mente é essencial na
análise do dolo.
É que somente pode haver dolo na prática de um ato ilícito. Ora, se “auferir
renda” não é, a princípio, ilícito, então é necessário analisar qual teria sido o específico ato ilícito

8 Há outras multas por situações específicas tais como a multa isolada em caso de falta de recolhimento de
antecipações mensais (art. 44, II, Lei 9.430/1996), multa agravada pelo não atendimento à fiscalização (art. 44, par.
2o da Lei 9.430/1996) e multas por desatendimento a obrigações acessórias.
Fl. 3967
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 9101-006.365 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720205/2012-31

praticado pelo sujeito passivo a ser considerado doloso e assim penalizado pela aplicação da
multa qualificada.
O fato de se ter interposto na operação uma empresa dita “veículo”, sem que se
logre comprovar a sua participação real na operação, quando devidamente provado, pode dar
ensejo à requalificação dos atos para fins tributários, mas não há nenhuma regra que estabeleça
que tais atos não possam ou não devam ser realizados.
A prática de atos que não sejam proibidos, quando também não se esteja obrigado
a praticá-los de outra forma, não pode ser considerado cometimento de um ato ilícito.
Neste sentido, não merece reparos o acórdão recorrido quando conclui que o que
ocorreu foi mera divergência quanto à interpretação da legislação tributária aplicável, isto é,
enquanto o sujeito passivo entendeu que o registro de ágio em questão, seguido da incorporação,
daria ensejo à respectiva amortização fiscal, a autoridade autuante concluiu de forma contrária.
Assim, não há que se falar em qualificação da multa no caso dos autos. O vício,
no caso, é meramente de causa e não de vontade, conforme racional exposto pelo Conselheiro
Ricardo Marozzi Gregorio no acórdão 1401-001.675, de 2016:
Na simulação por vício de vontade, há o requisito do falseamento ou manipulação de
aspectos relevantes dos negócios jurídicos. As partes declaram algum aspecto que seja
falso, portanto, uma vontade aparente ou simulada (simulação absoluta), ou algum
aspecto que tem por objeto encobrir outro de natureza diversa, portanto, uma vontade
aparente ou simulada que encobre uma vontade real ou dissimulada (simulação relativa
ou dissimulação). Trata-se, com efeito, das hipóteses em que se concretizam condutas
como a sonegação ou a fraude penais. Estamos fora do campo dos planejamentos
tributários propriamente ditos.
Por outro lado, na simulação por vício de causa, situações em que se verificam os
planejamentos tributários inoponíveis ao Fisco, inexistem condutas maculadas pelo
falseamento ou manipulação de aspectos relevantes dos negócios jurídicos. As partes
deixam às claras as formas jurídicas empregadas.
De se observar, ademais, que no caso dos autos trata-se de ágio efetivamente
gerado em operação envolvendo terceiros, sendo que a participação da “veículo” na
operação não se deu com forma de “criar” o ágio, mas apenas para permitir a confusão
patrimonial que a lei coloca como requisito para dar início à sua amortização fiscal. Essa
circunstância é um reforço de argumentação para indicar que, aqui, não houve,
definitivamente, dolo do sujeito passivo.
Não vejo como manter a qualificação da multa de ofício quando a própria
autoridade autuante afirma ter sido válido o ágio gerado na operação, questionando apenas
a operação que deu ensejo ao início de sua amortização fiscal. Nas palavras da autoridade
autuante (fl 1045):
(...) As despesas com amortização de ágio tornaram-se dedutíveis, para fins fiscais, a
partir da efetiva operação de incorporação da TIB pelo fiscalizado, o que ocorreu apenas
em 14 de novembro de 2008. Portanto, a partir dessa data, o fiscalizado pode deduzir
tais valores, no limite de 10 anos e na fração máxima de 1/60 ao mês. Dentro desses
limites, é o contribuinte quem determina o quantum deseja abater na apuração do lucro
real de cada ano, e não a fiscalização.
Fl. 3968
DF CARF MF
Original

Fl. 37 do Acórdão n.o 9101-006.365 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720205/2012-31

Nesse ponto, observo que, exatamente por considerar válido o ágio e questionar
apenas o evento que deu ensejo à possibilidade de sua amortização fiscal, a autoridade autuante
dedica todo um trecho do TVF para sustentar que não seria caso de mera inobservância do
regime de competência ou de inexatidão quanto ao período-base de escrituração das despesas, e é
aí que ela afirma, de forma mais categórica, a acusação de prática de “atos simulados com o
objetivo de "fabricar" despesas sem qualquer lastro com a realidade”.
Não obstante, como visto, não houve efetivamente a “fabricação de despesas” no
sentido de sua “criação artificial”, mas apenas a prática de atos que o sujeito passivo entendeu
como suficientes para ensejar o início da amortização fiscal do ágio, mas que a autoridade
autuante compreendeu como tendo sido praticados meramente na forma, o que levou à
requalificação dos respectivos efeitos tributários com a consequente glosa das despesas.
Trata-se de divergência de qualificação jurídica dos fatos, isto é, entendimento
diverso quanto aos efeitos tributários dos atos tais como praticados pelo sujeito passivo.
Ante o exposto, oriento meu voto para negar provimento ao recurso especial da
Fazenda Nacional.

Mérito - Recurso especial do sujeito passivo
O voto condutor do acórdão recorrido afirma a impossibilidade de se realizar o
que chama de “transferência de ágio”, seguindo linha interpretativa acerca do alcance da Lei
9.532/1997 que se tornou conhecida neste CARF e que tem como um de seus expoentes
exatamente o acórdão 9101-002.186, de janeiro de 2016, que é inclusive citado por tal decisão,
veja-se:
Como visto, a norma em análise, acima reproduzida (Lei no 9.532/97) se dirige à pessoa
jurídica investidora originária, aquela que efetivamente acreditou na mais valia do
investimento, coordenou e comandou os estudos de rentabilidade futura e desembolsou
os recursos para a aquisição, e à pessoa jurídica investida.
A autoridade fiscal bem explicou o permissivo legal para que pudesse se dar a
legitimidade para amortização do ágio no caso presente:
No presente caso, teríamos a ocorrência da permissão legal (art. 386 do RIR/99)
para deduzir o ágio decorrente da aquisição da Terra Networks Brasil SA pela
Telefônica Interactiva do Brasil Ltda (TIB), caso a TIB (controladora) tivesse
incorporado a Terra Networks (controlada) ou mesmo que a Terra Networks
tivesse incorporado a TIB, porque a legislação permite o aproveitamento fiscal
do ágio em casos de incorporação reversa.
Entretanto, não foi isso que ocorreu. A Terra Networks, no período sob análise, não
incorporou nem foi incorporada pela TIB, cuja contabilidade registrava o ágio
decorrente da aquisição da Nutec Informática SA (hoje denominada Terra Networks
Brasil SA).
Fl. 3969
DF CARF MF
Original

Fl. 38 do Acórdão n.o 9101-006.365 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720205/2012-31

No caso sob análise tem-se que o real investidor que adquiriu as ações da TERRA não
fora a empresa ABCD, mas sim a empresa TIB. Isso porque, fora a TIB a empresa que
adquiriu as ações da TERRA de terceiros, por meio da subscrição de ações realizada no
dia 15/06/1999, assim como a empresa que era detentora dos créditos utilizados na
subscrição de ações realizada no dia 27/12/2000. Portanto, a TIB fora a empresa que
suportou as duas parcelas do ágio que fora registrado pela ABCD.
Para fins fiscais, não há nenhuma previsão para que o ágio contabilizado na pessoa
jurídica A (investidora), em razão de reorganizações societárias empreendidas por grupo
empresarial, possa ser considerado "transferido" para a pessoa jurídica C, e a pessoa
jurídica C, ao absorver ou ser absorvida pela pessoa jurídica B, possa aproveitar o ágio
cuja origem deu-se pela aquisição da pessoa jurídica A da pessoa jurídica B.
É o que se depreende do Acórdão no 9101-002.186, de cuja ementa se extrai: (...)
Mais recentemente, essa linha tem sido rechaçada por esta 1a Turma da CSRF, a
exemplo do acórdão 9101-006.240, de 9 de agosto de 2022:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2010
ÁGIO. EMPRESA VEICULO. CONFUSÃO PATRIMONIAL. REAL
ADQUIRENTE.
Para fins de registro e amortização fiscal do ágio, a principio, deve-se
considerar como real adquirente a pessoa jurídica que figura como compradora
no negócio de compra e venda e recebe a participação societária em troca do
pagamento do preço, mesmo que os recursos utilizados em tal aquisição
tenham sido viabilizados por outra pessoa do grupo.
Se o Fisco não questiona a efetividade da operação ou da participação da
pessoa jurídica dita “veículo”, não há base para que se trate o negócio, para
fins tributários, diferente de como ele efetivamente foi praticado.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer do
Recurso Especial, vencido o conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado que
votou pelo não conhecimento. No mérito, por maioria de votos, acordam em
negar-lhe provimento, vencida a conselheira Edeli Pereira Bessa que votou
por dar-lhe provimento. Votou pelas conclusões o conselheiro Gustavo
Guimarães da Fonseca.
Da mesma forma, acórdão 9101-006.363, de 8 de novembro de 2022:
ÁGIO. AMORTIZAÇÃO. TRANSFERÊNCIA, PARA EMPRESA DO
GRUPO,
DO
INVESTIMENTO
ADQUIRIDO
DE
TERCEIROS.
POSSIBILIDADE.
Na redação original da Lei 9.532/1997 o ágio corresponde ao resultado da
operação aritmética correspondente à diferença entre o valor despendido na
aquisição de uma determinada participação societária e o valor patrimonial da
sociedade adquirida. Cada vez que uma participação societária é adquirida por
um valor acima do valor patrimonial, a então adquirente registra “um ágio”.
Não há que se falar em “transferência de ágio” nesse contexto, nem de
Fl. 3970
DF CARF MF
Original

Fl. 39 do Acórdão n.o 9101-006.365 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720205/2012-31

impossibilidade de se amortizar “ágio transferido”. Tal legislação não
condiciona a amortização fiscal do ágio a uma “aquisição original” no grupo.
(...)
(...) Relativamente ao recurso do Contribuinte, no mérito, acordam em: (i) por
determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no
13.988/2020, em face do empate no julgamento, dar-lhe provimento para cancelar a
infração referente à “amortização de ágio”, vencidos os conselheiros Edeli Pereira
Bessa, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luiz Tadeu Matosinho Machado,
Guilherme Adolfo dos Santos Mendes e Carlos Henrique de Oliveira que votaram por
manter essa exigência;

Não obstante, diferentemente, a leitura do Termo de Verificação Fiscal que dá
base à acusação destes autos revela que o questionamento da amortização fiscal do ágio no
presente caso não se restringe a tal argumento.
O voto condutor do acórdão recorrido rebate também os argumentos do sujeito
passivo acerca dos “legítimos propósitos negociais” para a realização da operação, bem como
acerca da “legitimidade no registro do ágio referente ao saldo dos contratos de mútuo” -- não
comentarei este último tendo em vista que o recurso especial não teve seguimento para esta parte
do ágio.
Quanto aos “legítimos propósitos negociais”, o acordão recorrido adota e
transcreve os fundamentos da decisão da DRJ, que, em síntese, afirmam que “a criação e
posterior incorporação reversa da empresa ABCD 0011 Participações Ltda. não revelou
qualquer substância econômica ou propósito negocial, e não poderia, jamais, criar direitos
oponíveis ao Fisco.” (grifamos)
Como fatos a corroborar a conclusão acima – que nada mais faz do que
desconsiderar a participação da ABCD na operação --, o trecho do acórdão da DRJ citado pelo
acórdão recorrido aponta a existência efêmera da ABCD (apenas 2 dias), bem como “a
constatação de que não houve alteração na riqueza do grupo e nem na relação entre a
fiscalizada TERRA e sua controladora TIB”.
É nesse contexto que a decisão coloca em xeque o argumento do sujeito passivo
de que haveria propósito econômico para a criação e extinção da ABCD, consistente no
saneamento da situação patrimonial negativa da fiscalizada TERRA, mediante o registro integral
da contrapartida ao ágio pago na aquisição de investimentos em reserva especial de ágio,
conforme determinava o artigo 6o, §1° da Instrução Normativa CVM n° 319/1999.
Nesse ponto, a decisão recorrida afirma que não foram trazidos aos autos
elementos que demonstrassem, em concreto, a relação de causa e efeito entre o registro da
referida conta de reserva especial de ágio e a suposta abertura para implementação de seu plano
de expansão no mercado, observando, ainda:
De fato, o artigo 6o, §1° da Instrução Normativa CVM n° 319/1999 determina que a
incorporadora deverá registrar o ágio fundado em expectativa de resultado futuro
originado na aquisição de seu controle em conta do ativo diferido, em contrapartida a
reserva especial de ágio, conta do patrimônio líquido.
Fl. 3971
DF CARF MF
Original

Fl. 40 do Acórdão n.o 9101-006.365 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720205/2012-31

Ocorre que o registro de uma nova conta – reserva especial de ágio não pode ser
admitido como propósito imediato da incorporação da ABCD, porque não implica
efetivamente aumento de riqueza e, além disso, poderia no máximo justificar a
incorporação, mas não a própria criação da ABCD, que também foi considerada uma
operação artificial.
Ademais, não é crível que esse tratamento contábil fosse determinante para atribuir
credibilidade à impugnante no mercado e viabilizar seu plano empresarial de expansão,
considerando que a norma da CVM é genérica e, sempre que aplicada, gera esse “efeito
positivo” na situação patrimonial da investida/incorporadora.
Se não houve efetiva alteração na condição econômica da impugnante o que não se pode
negar, já que a ABCD surgiu e foi extinta sem qualquer substância e atuação econômica
não é crível que o aventado “saneamento patrimonial” pudesse realmente convencer
terceiros de que sua situação patrimonial estaria efetivamente recuperada.
Ou seja, a decisão recorrida desconsidera a participação da ABCD na operação
apontando indícios convergentes de que tal sociedade de fato não teria realizado os atos tais
como declarados. Nesse contexto, traz, ainda, argumentos que colocam em dúvida o papel que o
sujeito passivo alegou que tal pessoa jurídica teria tido na operação, e é aí que rechaça a
existência de “propósito negocial”.
O que sobra é, assim, apenas o cenário em que uma pessoa jurídica, em um
intervalo de 2 dias, surge e é extinta, sendo a situação inicial a mesma da final (exceto pela
amortização fiscal do ágio ora em debate), e sem que o sujeito passivo tenha logrado contestar os
indícios apontados na acusação fiscal de que os negócios praticados não foram exatamente os
declarados.
Ressalta-se que, nos presentes autos, os argumentos do sujeito passivo acerca de
um suposto “propósito negocial” para a interposição da ABCD foram contestados já pela
autoridade autuante, isto é, fizeram parte da acusação fiscal, sendo importante destacar os
seguintes trechos do Termo de Verificação Fiscal:
Primeiramente, a sequência de operações societárias (integralização do capital social da
ABCD 0011 com o investimento da TIB na fiscalizada, transferência do ágio para a
ABCD 0011, incorporação por dentro da ABCD 0011 pela fiscalizada, e transferência
do ágio para a fiscalizada), ocorridas no prazo de dois dias, não alterou em
absolutamente nada a situação patrimonial da fiscalizada.
Embora contabilmente tenha havido um aumento da conta de ativo (total), em razão do
ágio ter sido transferido, por meio desse conjunto de operações societárias, para dentro
da contabilidade da empresa investida (ágio de si mesma), é evidente que não houve
aumento efetivo do patrimônio, haja vista ter sido criada a respectiva conta de reserva
de ágio. Portanto, qualquer hipotético parceiro econômico/negocial (que sequer foi
apontado) perceberia primo icto oculi que parcela do patrimônio liquido seria composta
pela conta de reserva de ágio, de forma que tal operação não poderia viabilizar nem
deixar de viabilizar esse ou aquele negócio, uma vez que não envolveu qualquer
substância negocial. Ademais, não há qualquer elemento de prova ou registro à época
que possa relacionar as operações envolvendo a incorporação da empresa veículo
ABCD 0011 com a viabilização de qualquer projeto de expansão.
(...)
Em relação ao item 8, não houve absolutamente resposta alguma, confirmando que a
empresa ABCD 0011 jamais exerceu qualquer atividade econômica, jamais teve
funcionários contratados, jamais efetuou contratos de qualquer ordem, ou negociou,
Fl. 3972
DF CARF MF
Original

Fl. 41 do Acórdão n.o 9101-006.365 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720205/2012-31

intermediou negócios, jamais adquiriu participações em outras sociedades, jamais geriu
ou comercializou bens próprios ou alheios, que seriam o objeto social da empresa
(...)
... Sendo o fiscalizado uma empresa de capital fechado, não se vislumbra quem teriam
sido os destinatários das demonstrações financeiras supostamente saneadas com o
cômputo do "ágio de si mesmo" dentre as contas de ativo e, por outro lado, da reserva
de ágio dentre as contas do patrimônio liquido.
Como já ficou demonstrado, do ponto de vista da TIB (investidora), não houve
absolutamente nenhuma alteração patrimonial, mas tão somente a alteração da conta de
ágio sobre a Terra Networks (originalmente mantida em separado do valor cio
investimento avaliado pelo MEP), que passou a integrar a própria conta de investimento
em decorrência das já citadas operações societárias com a empresa ABCD 0011, as
quais transferiram o ágio da contabilidade da investidora (TBI) para a contabilidade da
investida (Terra Networks). Mas, cabe ressaltar que não houve acréscimo ou diminuição
no ativo ou no patrimônio liquido da empresa TBI, de forma que "a capacidade
econômica e de investimento do Grupo Telefónica" não sofreu absolutamente nenhuma
alteração, sendo, por todas essa razões, completamente descabida a justificativa
apresentada pelo fiscalizado.
Segundo se extrai dos documentos e das respostas entregues pelo fiscalizado, a criação,
aquisição, aumento e integralização de capital, e posterior incorporação reversa da
empresa ABCD 0011 Participações Ltda não revelaram qualquer substância econômica
ou propósito negociai, e não poderiam, em hipótese alguma, criar direitos oponíveis ao
Fisco.
(...)
Não obstante, como observou já a DRJ, em trecho transcrito também pela decisão
recorrida, “O retorno à mesma relação de controle entre a TIB e a TERRA, bem como a falta de
substância econômica da empresa ABCD, que teria sido utilizada como veículo de um
planejamento fiscal, foram aspectos não contestados diretamente pela impugnante.” (grifos
nossos).
Necessário pontuar que, conforme a linha que adotamos, a investigação acerca do
“propósito negocial” ou de “motivos extratributários” apenas é relevante no sentido de que, uma
vez que este prove que as alegações do sujeito passivo acerca de determinado propósito ou
motivação não se verificam na prática, isso contribuirá como elemento indicativo de que os atos
por ele praticados também não seriam exatamente os declarados. Mas somente isso.
Os atos não são legítimos apenas se provado o propósito negocial, pelo contrário,
o propósito negocial é que somente poderá ter alguma relevância jurídica na requalificação
de negócios jurídicos quando se prove a falsidade nas alegações do sujeito passivo quanto a
tais motivos negociais, o que é ônus da fiscalização.
Como destaca Marco Aurélio Greco9, “do lado do Fisco, cabe-lhe um duplo ônus
da prova, pois deve contrapor algo à qualificação jurídica trazida pelo contribuinte. Nesta
tarefa, cabe-lhe provar que a operação não é aquela exposta pelo contribuinte ao mesmo tempo
em que precisa provar suficientemente o novo enquadramento por ele sustentado. Se esse duplo
ônus da prova não for atendido, a pretensão fiscal não procede”. Já quanto ao sujeito passivo,

9 GRECO, Marco Aurélio. Planejamento Tributário. 3a ed. São Paulo: Dialética, 2011, p. 536, grifos nossos.
Fl. 3973
DF CARF MF
Original

Fl. 42 do Acórdão n.o 9101-006.365 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720205/2012-31

Marco Aurélio Greco indica que “se o contribuinte não justificar o que fez, isso não é suficiente
para autorizar o Fisco a cobrar, mas sua posição na discussão se fragiliza, pois se não explica o
motivo e a finalidade, abre-se maior espaço para o Fisco caminhar na construção de sua
qualificação dos fatos”.
No caso dos autos, compreendo que a fiscalização se desincumbiu de seu ônus, eis
que, juntamente com a indicação de fatos que apontam no sentido da ausência de participação
efetiva da ABCD na operação, trouxe argumentos hábeis a rechaçar as alegações trazidas pelo
sujeito passivo acerca do suposto propósito negocial que envolveria a interposição de tal pessoa
jurídica. Ademais, nas etapas posteriores do processo administrativo, o sujeito passivo
permaneceu sem lograr comprovar qualquer função para a ABCD, do que se conclui que não foi
capaz de contestar suficientemente a acusação formalizada pela autoridade autuante que levou à
glosa das despesas com amortização de ágio.
O sujeito passivo bem ressalta em seu recurso especial que “A autoridade
lançadora procurou defender a impossibilidade de tais atos serem opostos ao Fisco em razão de
um incomprovado vício que, sem qualquer critério e ao arrepio do ordenamento jurídico, ora foi
qualificado como abuso de forma, ora como fraude e ora como simulação” (fl. 3.399).
Nesse aspecto, observo que de pouco importa o nome que a autoridade fiscal dá
ao vício do negócio jurídico, contanto que este reste claramente caracterizado e provado,
mediante a indicação de fatos concretos (e não meras alegações teóricas) que apontem para
determinada conclusão -- o que, como já se afirmou, compreendo que ocorreu no caso dos autos.
O sujeito passivo contesta em seu recurso especial a acusação de “simulação”,
abordando artigos do código civil e trazendo diversos argumentos para contestar a conclusão de
que “a incorporação da ABCD pela Recorrente teria sido um ato simulado”. Afirma, por
exemplo, que “a Fiscalização não comprova, nem sequer menciona, a existência de um ato
jurídico oculto que corresponderia à real intenção da Recorrente e ABCD, porque efetivamente
não há!”.
Nesse ponto, ressalto que a acusação não é de simulação da incorporação da
ABCD pela Recorrente, apenas. A autoridade autuante traz indícios convergentes (e que não são
suficientemente contestados pelo sujeito passivo mediante provas em contrário) que indicam que
a pessoa jurídica ABCD não teve qualquer função na operação, nem mesmo para adquirir o
investimento com ágio. Ou seja, a fiscalização não prova, apenas, que não houve a incorporação
da ABCD, mas prova também que o investimento, e consequentemente o ágio, não foi
efetivamente transferido a esta “pessoa jurídica”.
Quando o sujeito passivo se dedica a contestar a acusação de que a ABCD tenha
sido constituída com o único objetivo de economia tributária ele se limita a indicar que “tal
afirmação não condiz com a realidade, uma vez que não houve demonstração de existência de
qualquer prejuízo ao fisco” (fl. 3402). Ora, o prejuízo foi exatamente criar, de forma não real
(isto é, mediante a prática de atos meramente “no papel”), condições para que um ágio que
estava registrado na controladora passasse a poder ser amortizado.
Uma pessoa jurídica, no caso uma “holding pura” tem como causa (função)
“participar de outras sociedades”, o que denota um caráter de permanência ou pelo menos
alguma alteração no estado de coisas resultante de tal participação. Uma vez que a autoridade
Fl. 3974
DF CARF MF
Original

Fl. 43 do Acórdão n.o 9101-006.365 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720205/2012-31

fiscal prove, mediante a indicação de indícios convergentes que não sejam suficientemente
contraditados pelo contribuinte, que tal sociedade não passou de um registro no papel, de rigor a
requalificação respectivos dos efeitos tributários dos atos praticados “por meio” de tal CNPJ.
O direito tributário não convive com atos irreais, sendo dever da autoridade fiscal,
em tais casos, requalificar os efeitos tributários dos negócios declarados, nos termos do artigo
149, VII, do CTN.
É nesse sentido que se conclui, no presente voto, que o ágio em questão não
cumpre os requisitos legais para a sua amortização fiscal.
Não se adota, aqui, a tese esposada pelo acórdão recorrido de que, para fins da Lei
9.532/1997 e da amortização fiscal do ágio, apenas se considera como “real sociedade
investidora” aquela pessoa jurídica que “efetivamente acreditou na mais valia do investimento,
fez os estudos de rentabilidade futura, decidiu pela aquisição e desembolsou originariamente os
recursos”. A questão é bem mais simples: para que ocorra o registro e a amortização fiscal do
ágio, é necessário que se pratiquem atos reais.
Também não se está a condicionar a validade de atos jurídicos à existência de
propósito negocial. A conclusão, aqui, é que a autoridade autuante logrou provar, mediante a
indicação de fatos que funcionaram como indícios convergentes e que não foram suficientemente
contestados, que a ABCD realmente não participou da operação e, consequentemente, não
adquiriu investimento ou registrou ágio que pudesse vir a ser amortizado a partir de sua
incorporação.
O propósito negocial não foi utilizado para negar validade aos atos jurídicos
praticados, eis que a desconsideração dos efeitos tributários dos atos praticados pelo sujeito
passivo foi feita em razão da requalificação do fatos pela autoridade autuante, que não viu, na
prática, os atos tais como declarados pelo sujeito passivo, e então tributou os atos tais como
efetivamente praticados. O sujeito passivo é que não foi capaz utilizar o argumento do propósito
negocial no único sentido jurídico possível de seu manejamento, que seria servir de
contraponto aos fortes indícios trazidos na acusação fiscal de ausência de materialidade da
participação da ABCD na operação. É exclusivamente neste sentido que se pode afirmar que, no
caso dos autos, não restou comprovado o propósito negocial. Nessa linha, destaca Sergio André
Rocha10 (grifamos):
A falta de motivação tributária só é relevante diante da artificialidade, da distorção da
finalidade intrínseca, do perfil objetivo do ato ou negócio jurídico. Portanto, a falta de
uma motivação não tributária não é, em si, um critério para a desconsideração e
requalificação do ato ou negócio jurídico praticado pelo contribuinte. Pelo contrário,
conforme sustentamos é a presença de uma motivação não tributária que pode legitimar
um ato ou negócio jurídico que tenha distorcido sua causa típica.
Desta maneira, exigir uma motivação extratributária não é o mesmo que divagar sobre
as intenções e os motivos internos que levaram à decisão sobre a prática de um ato ou
negócio jurídico, é buscar uma razão não tributária para a prática de um ato distorcendo
a sua causa típica.

10 ROCHA, Sergio André. Planejamento Tributário na Obra de Marco Aurélio Greco. Rio de Janeiro: Lumen Juris,
2019. p. 160.
Fl. 3975
DF CARF MF
Original

Fl. 44 do Acórdão n.o 9101-006.365 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720205/2012-31

São estas as razões pelas quais compreendo que, no caso, muito embora parte da
linha teórica adotada pelo acórdão recorrido não deva prevalecer, o recurso especial do sujeito
passivo não merece acolhida, sendo de se manter a glosa das despesas em questão.
De se observar que, de forma coerente, a própria acusação fiscal ajustou a glosa
no ano de 2008 para considerar que, a partir da incorporação da TIB, o ágio poderia ser
amortizado (fls. 1033-1034, grifamos):
Quanto ao ano-calendário de 2008, há que se considerar o direito do fiscalizado
deduzir para fins fiscais as despesas de amortização de ágio, a partir da ocorrência
da incorporação da TBI (controladora) pelo fiscalizado (controlada), em 14 de
novembro de 2008, hipótese prevista no artigo 386, parágrafo 6', inciso II do RIR.
Assim, considerando o limite legal de 1/60 ao mês, o fiscalizado poderia deduzir para
fins fiscais, por meio de exclusão na apuração Lucro Real, o valor de R$
311.681.117,00 multiplicado por dois sessenta avos (2/60), considerando-se o mês de
novembro e dezembro de 2008, do que resulta o montante de R$ 10.389.370,57.
Portanto, cabe glosar, de ofício, o excesso de exclusão no valor de R$ 67.026.895,03
(R$ 77.416.265,60 menos R$ 10.389.370,57), devendo ser retificados os valores
constantes da conta "Amortização de Ágio Controladas" na Parte B do Lalur, conforme
tabela abaixo:
(...)
De se manter, portanto, o lançamento efetuado.
Considerando o voto acima, originalmente sugeri a seguinte ementa para o
presente acórdão:
ÁGIO. EMPRESA VEICULO. CONFUSÃO PATRIMONIAL. REAL
ADQUIRENTE. PROPÓSITO NEGOCIAL. SIMULAÇÃO.
Para fins de registro e amortização fiscal do ágio, a principio, deve-se
considerar como real adquirente a pessoa jurídica que figura como compradora
no negócio de compra e venda e recebe a participação societária em troca do
pagamento do preço, mesmo que os recursos utilizados em tal aquisição
tenham sido viabilizados por outra pessoa do grupo. Não obstante, se a
autoridade autuante questiona a efetividade da operação e a participação da
pessoa jurídica dita “veículo”, indicando fatos que funcionam como indícios
convergentes de que os atos não foram efetivamente praticados tais como
declarados, é valida a requalificação promovida pelo fisco e a consequente
glosa das despesas com amortização de ágio.
Quanto à investigação acerca do “propósito negocial” ou de “motivos
extratributários”, não se pode pretender que os atos apenas sejam considerados
legítimos se provado o propósito negocial, mas uma vez que se prove que as
alegações do sujeito passivo acerca de determinado propósito ou motivação
não se verificam na prática, isso poderá contribuir como elemento indicativo de
que os atos por ele praticados também podem não ser exatamente os
declarados. É apenas nesse sentido que o propósito negocial pode ter alguma
relevância jurídica, podendo servir de como argumento válido para a
requalificação de negócios jurídicos: especificamente quando se prove a
Fl. 3976
DF CARF MF
Original

Fl. 45 do Acórdão n.o 9101-006.365 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720205/2012-31

falsidade nas alegações do sujeito passivo quanto a tais motivos negociais, o
que é ônus da fiscalização.

Em observância ao artigo 63, § 8o do Anexo II ao Regimento Interno deste CARF,
observo que, colocada a questão em julgamento, a maioria da Turma acompanhou esta
Relatora pelas conclusões, tendo prevalecido as razões de decidir da Conselheira Edeli Pereira
Bessa, expostas na declaração de voto abaixo, também refletidas na ementa do presente
julgado.

Conclusão
Ante o exposto, oriento meu voto para conhecer do recurso especial da Fazenda
Nacional e, no mérito, negar-lhe provimento, bem como para conhecer parcialmente do recurso
especial do sujeito passivo e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano

Declaração de Voto
Conselheira Edeli Pereira Bessa
A exigência veiculada nestes autos dá seguimento à glosa de amortização de ágio
formalizada nos autos do processo administrativo no 16643.000425/2010-73, submetida a este
Colegiado nesta mesma reunião de julgamento, sob relatoria desta Conselheira. Ambos
lançamentos foram apreciados na mesma reunião de julgamento pela 1a Turma da 2a Câmara da
1a Seção de Julgamento: estes autos no Acórdão no 1201-002.169 e o processo administrativo no
16643.000425/2010-73 no Acórdão no 1201-002.168. Com respeito à amortização de ágio,
ambos julgados mantêm a exigência, mas afastam a qualificação da penalidade.
Fl. 3977
DF CARF MF
Original

Fl. 46 do Acórdão n.o 9101-006.365 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720205/2012-31

Esta Conselheira acompanhou a I. Relatora no conhecimento do recurso especial
da PGFN, aqui interposto mediante indicação de paradigmas distintos dos examinados no
processo administrativo no 16643.000425/2010-73.
Em ambos os casos, o voto vencido dos acórdãos recorridos refere a existência de
uma “empresa de passagem”, constituída apenas para geração do ágio e seu subsequente
aproveitamento, como uma construção artificial do suporte fático que resulta em ágio interno e
fictício, sem causa econômica, inclusive na operação de incorporação dessa empresa veículo. Já
o voto vencedor afasta a existência de simulação ou fraude em razão da gama de interpretações
divergentes acerca dos limites para a dedução do ágio nas aquisições de investimentos. Apesar
da peculiaridade das duas fases de aquisição da Contribuinte, não foi ela ressalvada ou
enfrentada especificamente na exoneração da qualificação da penalidade.
Neste cenário, concorda-se com a exposição da I. Relatora no sentido de que o
paradigma no 101-96.724 não se presta a caracterizar o dissídio jurisprudencial por referir vícios
típicos da constituição inicial e amortização de ágio interno, distintamente do recorrido no qual
há pagamento de ágio entre partes independentes e a artificialidade se dá na interposição de uma
“empresa de passagem”, esta representando a construção artificial do suporte fático, que assim
faz surgir, desse passo, um ágio interno e fictício, sem causa econômica
O conhecimento, portanto, deve ser pautado apenas no paradigma no 1101-
000.899 que decidiu a questão sob a ótica de interposição de empresa-veículo com vistas à
construção de um cenário que se assemelhasse à hipótese legal que autoriza a amortização do
ágio pago na aquisição de investimentos.
Como bem exposto pela I. Relatora, esta Conselheira consignou no voto
apresentado no Acórdão no 9101-004.559 que referido julgado tratava de ágio pago em aquisição
de investimento entre partes não ligadas, mediante interposição de pessoas jurídicas que são
extintas mediante incorporação pela sociedade adquirida, viabilizando-se a amortização do
ágio, embora a real adquirente subsista ativa. Esta visão somente foi alterada na apreciação do
lançamento subsequente, decorrente da mesma operação, quando a Contribuinte pretendeu
caracterizar dissídio jurisprudencial sob a ótica de se tratar de amortização de ágio com a
interposição de empresa-veículo, inclusive suscitando o conhecimento ao recurso especial antes
interposto sob esta premissa. Naquela ocasião, esta Conselheira assim expôs no voto vencedor do
Acórdão no 9101-005.791:
Ocorre que o conhecimento do recurso especial interposto contra o julgamento anterior
da operação que também motiva a exigência nestes autos não é um argumento válido
para ser usado em reforço à admissibilidade do recurso especial aqui interposto. Isto
porque a acusação, no lançamento anterior, apresenta traços distintivos relevantes em
relação àquela formalizada nestes autos.
Esta Conselheira, na condição de redatora do voto vencedor do Acórdão no 1101-
000.899, assim destacou
Interpreto a acusação fiscal de forma distinta do I. Relator, pois observo que a
autoridade lançadora fez referência à Nota Explicativa à Instrução CVM no 349,
de 06/03/2001, destacando que operações desta espécie acabam por ensejar o
reconhecimento de um acréscimo patrimonial se a efetiva substância econômica,
mediante a criação de uma sociedade veículo que transfere da controladora
original para a controlada o ágio pago na sua aquisição, e ao final do processo de
Fl. 3978
DF CARF MF
Original

Fl. 47 do Acórdão n.o 9101-006.365 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720205/2012-31

incorporação, o investimento e, conseqüentemente, o ágio permanecem
inalterados na controladora original.
E, ao longo de todo seu arrazoado, a autoridade lançadora destacou que a
AVERDIN criou nas empresas veículo APENINA e MKV o patrimônio
necessário para que estas adquirissem a LISTEL e nelas restasse registrado o
ágio pago nesta operação. Nas palavras da Fiscalização, em 01/06/1999 a
AVERDIN detinha, direta ou indiretamente, controle de 100% do capital da
LISTEL.
Assim, com os recursos aportados por AVERDIN, as empresas veículo
APENINA e MKV realizam a operação que gera o ágio aqui amortizado, após a
extinção, apenas, de APENINA e MKV, incorporadas pela autuada. A
investidora original, AVERDIN, que efetivamente adquiriu a LISTEL,
subsistiu ativa e, inclusive, mantendo em seu patrimônio o investimento feito na
LISTEL, por seu valor majorado pelo ágio pago.
Esta a razão, portanto, para a Fiscalização concluir que a operação entre
LISTEL, APENINA e MKV ocorreu em circuito fechado. O adquirente,
terceiro estranho à investida, nesta operação, é a AVERDIN, representante
no Brasil do Grupo BellSouth, como demonstrado no organograma
societário de fl. 1256, citado pelo I. Relator.
[...]
Claro está que as empresas envolvidas na incorporação devem ser,
necessariamente, a adquirente da participação societária com ágio e a investida
adquirida. O procedimento aqui realizado não extingue, na real adquirente, a
parcela do investimento correspondente ao ágio, de modo que ao final dos
procedimentos realizados, com a incorporação da empresa veículo pela investida,
a propriedade da participação societária adquirida com ágio subsiste no
patrimônio da investidora original, diversamente do que cogita a lei.
Em tais condições, a amortização do ágio que passou a existir no patrimônio da
investida, LISTEL, somente poderia surtir efeitos na apuração do seu lucro real
caso se verificasse a extinção da investidora original (AVERDIN), mediante
incorporação, fusão ou cisão entre elas promovida, por meio da qual o ágio
subsistisse evidenciado apenas no patrimônio resultante desta operação, na forma
do art. 7o da Lei no 9.532/97.
Na medida em que tal não ocorreu, a dedutibilidade do ágio submete-se à regra
geral exposta no Decreto-lei no 1.598/77:
[...]
É importante esclarecer que a autoridade lançadora não fez qualquer
consideração em relação ao fato de a AVERDIN ter como sócios
estrangeiros a LISTEL ADVERTISING & PUBLISHING (BVI) LIMITED,
com 99% do capital social, e a LISTEL ADVERTISING & PUBLISHING
HOLDINGS (BVI) LIMITED, com 1% do capital social, de modo a cogitar
que o ágio tivesse se formado internamente ao Grupo LISTEL. A acusação
fiscal limita-se à estrutura formalmente criada para que o ágio gerado na
aquisição fosse passível de amortização, independentemente de a AVERDIN
ter sido incorporada pela LISTEL, ou vice-versa.
[...] (destacou-se)
Referida decisão, portanto, foi proferida em face de acusação fiscal que não cogitou da
formação interna do ágio, e reportou, apenas, que a dita adquirente (AVERDIN) não
Fl. 3979
DF CARF MF
Original

Fl. 48 do Acórdão n.o 9101-006.365 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720205/2012-31

teria sido extinta na posterior incorporação que deu ensejo à amortização fiscal do ágio.
Diante de interpretação da legislação firmada frente a tais referenciais fáticos, a
divergência jurisprudencial, de fato, se caracterizaria em face do paradigma no 1201-
001.242, formado em razão das ações do Banco Cacique S/A detidas por Cacipar
Participações Ltda, adquiridas por Banco Société Générale Brasil S/A mediante aporte
de recursos na empresa veículo Trancoso Participações Ltda, que é posteriormente
incorporada por Banco Cacique S/A, seguindo-se a amortização do ágio pago. No
referido paradigma restou consolidado que se o ágio na aquisição do investimento
efetivamente ocorreu, não sendo fruto de operações entre empresas do mesmo grupo
econômico (ágio interno), incabível a glosa da despesa com sua amortização fundada
no emprego da assim chamada "empresa veículo", diversamente do entendimento
expresso no Acórdão no 1101-000.899, no sentido de que ́para dedução fiscal da
amortização de ágio fundamentado em rentabilidade futura é necessário que a
incorporação se verifique entre a investida e a pessoa jurídica que adquiriu a
participação societária com ágio. Não é possível a amortização se o investimento
subsiste no patrimônio da investidora original.
Contudo, tais referenciais de conhecimento, adotados por este Colegiado no Acórdão no
9101-003.465, não são aqui aplicáveis, porque a acusação fiscal veiculada nestes autos
foi aperfeiçoada, e passou a trazer referências acerca da formação interna do ágio, as
quais influenciaram a decisão do acórdão recorrido, como, inclusive, consignado em sua
ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2009
Ementa:
DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. EMPRESAS DE MESMO
GRUPO
ECONÔMICO.
INDEDUTIBILIDADE.
A
dedutibilidade
da
amortização do ágio somente é admitida quando este surge em negócios entre
partes independentes, condição necessária à formação de um preço justo para os
ativos envolvidos.
ÁGIO.
TRANSFERÊNCIA.
USO
DE
EMPRESA
VEÍCULO.
LEGITIMIDADE. A criação da empresa veículo teve como objetivo o
aproveitamento do ágio, Patente, portanto, a artificialidade da operação que teve
como intuito a alocação do ágio gerado sem a participação de terceiro, visando
exclusivamente a redução da tributação.
ÁGIO INTERNO. MULTA QUALIFICADA. Não restando comprovada nos
autos a conduta dolosa, com evidente intuito de fraude, do contribuinte, é
aplicável a multa no percentual de 75%, nos termos do § 1o, do artigo 44, da Lei
no 9.430/96.
E, do voto condutor do acórdão recorrido extrai-se:
A fiscalização glosou o ágio sob a justificativa deste ter sido gerado em
circuito fechado, isto é, entre empresas do mesmo grupo, bem como constatado
ter sido um negócio fictício. Nesse ponto, vale transcrever o trecho do Termo de
verificação Fiscal que esclarece o entendimento adotado pelo agente fiscal:
[...]
Nessa esteira, a decisão concluiu que os negócios jurídicos foram fictícios,
visando se enquadrar na hipótese legal da norma de amortização do ágio,
devendo, portanto, ser mantida glosa das quantias amortizadas pela Recorrente a
título de ágio.
Fl. 3980
DF CARF MF
Original

Fl. 49 do Acórdão n.o 9101-006.365 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720205/2012-31

Concordo com a decisão da DRJ.
Primeiramente cumpre verificar o organograma da sociedade em 01/06//99, antes
da operação que gerou o ágio.
[...]
Note que nesse momento a Averdin Holding detinha, direta ou
indiretamente, controle de 100% do capital da Listel, conforme apontou o
TVF às fls. 955, inclusive o agente fiscal juntou a tela da Receita Federal.
Outrossim, é possível verificar a prova da composição societária, por meio das
fls. 488 a 495.
Importante ressaltar que em momento algum do processo, isto é, nem na peça
impugnatória, nem no Recurso Voluntário foi descrita tal composição societária.
A Recorrente não produziu prova em contrario, sendo este item do TVF
incontroverso.
Tal passagem é admitida pela Recorrente no processo administrativo no
1915.005.924/2009-77, em que também se discute o ágio em tela. No referido
processo a contribuinte chega admitir este fato, porém rebate alegando que não
acha justo que por conta disso o ágio não seria legítimo de dedução.
Adiante, vejamos como ficou a estrutura resultante da operação:
[...]
Note que a MKV e a APENINA adquirirem integralmente o controle acionário
da LISTEL. Nesse momento, a AVERDIN assumiu o controle e aumentou o
capital social da MKV e da APENINA.
Desse modo, entende-se que a APENINA e a MKV atuaram como empresas
veículos, não se revestindo das formalidades necessária, o que acabou por
invalidar o valor do ágio calculado na aquisição desta participação societária.
Portanto, a LISTEL foi integralmente comprada pela MKV e APENINA, e o
valor do ágio foi apurado com base no patrimônio da LISTEL e registrado com
base nos livros das respectivas empresas acionistas controladoras da sociedade.
Assim, constatou-se que a operação ocorreu num contexto interno, isto é,
entre empresas do mesmo grupo (TVF-fls 955/961)
Vale ressaltar, por oportuno, que o ato de concentração (fls. 1244) há apenas
uma descrição breve da operação ocorrida, que aliais é realizada em apenas
um parágrafo e, portanto, claro está que o foco do ato de concentração não é
a operação societária ocorrida, mas sim as razões mercadológicas da
operação.
Outro fato é que em momento algum, no referido ato, há menção da Holding
Averdin. Aqui cabe mencionar que foi esta empresa quem recebeu os recursos e
os distribui em outras daus empresas veículos (MKV e Apeninda). O fato da
Averdin não constar na descrição da operação sugere uma estranheza.
Outrossim, a titulo argumentativo, a operação se revela como uma venda que
ocorreu no exterior e as partes, após perceberem que o ágio poderia ser
aproveitado no Brasil, constituíram a empresa Listel Holding no paraíso
fiscal das ilhas virgens britânicas e, após isso, já com o dinheiro da venda
(fruto da operação) resolveram abrir uma holding no Brasil, a Averdin, que
viria a capitalizar outras duas empresas veículo. Talvez seria a razão da
Fl. 3981
DF CARF MF
Original

Fl. 50 do Acórdão n.o 9101-006.365 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720205/2012-31

Averdin não constar no ato de concentração, na parte em que se descreve a
operação, nem esta, nem a Listel BVI.
Os trechos em destaque evidenciam que nestes autos a acusação traz expressamente que
o ágio seria interno ao grupo econômico, e esta interpretação subsiste especialmente em
face da defesa tida por deficiente acerca da vinculação da aquisição a um ato de
concentração, para além da cogitação de poder corresponder a uma venda ocorrida no
exterior com transporte do ágio para aproveitamento no Brasil.
Resta evidente, assim, que não se tratou, aqui, de operação semelhante à analisada no
paradigma, no qual a adquirente independente foi claramente identificada. Os casos
comparados se distinguem em pontos relevantes para a admissibilidade dos efeitos
fiscais pretendidos pelos sujeitos passivos, não sendo possível cogitar se o Colegiado
que proferiu o paradigma também validaria a amortização do ágio formado em tais
circunstâncias. E, com tais dessemelhanças, o dissídio jurisprudencial não se estabelece.
Assim, ainda que a operação analisada no segundo paradigma apresentasse
indícios de o ágio lá amortizado ter se formado internamente ao grupo econômico, esta acusação
não integrou aqueles autos, e a qualificação da penalidade foi examinada apenas sob a ótica da
artificialidade presente na interposição de empresas-veículo para viabilizar a amortização do
ágio.
Nestes autos, a única referência que poderia trazer a cogitação de formação
interna do ágio diz respeito à segunda fase da aquisição que, como antes ressalvado, não afetou a
decisão acerca da qualificação da penalidade, que restou assim limitada à repercussão da
utilização de uma “empresa de passagem”, constituída apenas para aproveitamento fiscal do ágio
transmudado a partir de sua interposição.
Por tais razões, evidenciada a similitude nas premissas consideradas para decisão
acerca da qualificação da penalidade, e as soluções divergentes dadas por diferentes Colegiados
do CARF, o recurso especial da PGFN deve ser CONHECIDO em face do paradigma no 1101-
000.899.
Com respeito ao conhecimento do recurso especial da Contribuinte, a I. Relatora
refere os fundamentos expressos por esta Conselheira para concordar com o conhecimento
apenas da matéria “possibilidade de amortização do ‘ágio transferido’ para empresa do mesmo
grupo econômico”, com base no paradigma no 1402-001.402, e apenas com respeito à
amortização do ágio de R$ 311.681.116,81. Estas as razões, portanto, para CONHECER
PARCIALMENTE do recurso especial da Contribuinte.
No mérito, valem aqui os mesmos fundamentos expressos no processo no
16643.0000425/2010-73 para negar provimento ao recurso especial da Contribuinte na parte
conhecida e dar provimento ao recurso especial da PGFN.
A “possibilidade de amortização do ágio ‘transferido’ para empresa do mesmo
grupo econômico” é matéria que vinha sendo decidida em linha com as premissas do acórdão
recorrido pela maioria qualificada desta Turma, pautando-se em premissas que foram
fundamentadamente fixadas pelo ex-Conselheiro André Mendes de Moura em diversos votos
condutores de acórdãos deste Colegiado. Dentre as manifestações mais recentes, destaca-se o
voto condutor do Acórdão no 9101-004.498, nos seguintes termos:
Fl. 3982
DF CARF MF
Original

Fl. 51 do Acórdão n.o 9101-006.365 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720205/2012-31

Propõe-se, inicialmente, discorrer sobre uma análise histórica e sistêmica sobre o tema,
para depois tratar do caso concreto.
1. Conceito e Contexto Histórico
Pode-se entender o ágio como um sobrepreço pago sobre o valor de um ativo
(mercadoria, investimento, dentre outros).
Tratando-se de investimento decorrente de uma participação societária em uma
empresa, em brevíssima síntese, o ágio é formado quando uma primeira pessoa jurídica
adquire de uma segunda pessoa jurídica um investimento em valor superior ao seu valor
patrimonial. O investimento em questão são ações de uma terceira pessoa jurídica, que
são avaliadas pelo método contábil da equivalência patrimonial. Ou seja, a empresa A
detém ações da empresa B, avaliadas patrimonialmente em 60 unidades. A empresa C
adquire, junto à empresa A, as ações da empresa B, por 100 unidades. A empresa C é a
investidora e a empresa B é a investida.
Fato é que emergem dois critérios para a apuração do ágio.
Adotando-se os padrões da ciência contábil, apesar das ações estarem avaliadas
patrimonialmente em 60 unidades, deveriam ainda ser objeto de majoração, ao ser
considerar, primeiro, se o valor de mercado dos ativos tangíveis seria superior ao
contabilizado. Assim, supondo-se que, apesar do patrimônio ter sido avaliado em 60
unidades, o valor de mercado seria de 70 unidades, considera-se para fins de apuração
70 unidades. Segundo, caso se constate a presença de ativos intangíveis sem
reconhecimento contábil no valor de 12 unidades, tem-se, ao final, que o ágio,
denominado goodwill, seria a diferença entre o valor pago (100 unidades) e o valor de
mercado mais intangíveis (60 + 10 + 12 = 82 unidades). Ou seja, o ágio passível de
aproveitamento pela empresa C, decorrente da aquisição da empresa B, mediante
atendimento de condições legais, seria no valor de 18 unidades.
Ocorre que o legislador, ao editar o Decreto-Lei no 1.598, de 27/12/1977, resolveu
adotar um conceito jurídico para o ágio próprio para fins tributários.
Isso porque positivou no art. 20 do mencionado decreto-lei que o denominado ágio
poderia ter três fundamentos econômicos, baseados: (1) no sobrepreço dos ativos; e/ou
(2) na expectativa de rentabilidade futura do investimento adquirido e/ou (3) no fundo
de comércio, intangíveis e outras razões econômicas. E, posteriormente, os arts. 7o e 8o
da Lei no 9.532, de 10/12/1997, autorizaram a amortização do ágio nos casos (1) e (2),
mediante atendimento de determinadas condições.
Na medida em que a lei não determinou nenhum critério para a utilização dos
fundamentos econômicos, consolidou-se a prática de se adotar, em praticamente todas
as operações de transformação societária, o reconhecimento do ágio amparado
exclusivamente no caso (2): expectativa de rentabilidade futura do investimento
adquirido. O ágio passou a ser simplesmente a diferença entre o custo de aquisição e o
valor patrimonial do investimento.
Assim, voltando ao exemplo, a empresa C, investidora, ao adquirir ações da empresa
investida B avaliadas patrimonialmente em 60 unidades, pelo valor de 100 unidades,
poderia justificar o sobrepreço de 40 unidades integralmente com base no fundamento
econômico de expectativa de rentabilidade futura do investimento adquirido. Na
realidade, a legislação tributária ampliou o conceito do goodwill.
E como dar-se-ia o aproveitamento do ágio?
Em duas situações.
Fl. 3983
DF CARF MF
Original

Fl. 52 do Acórdão n.o 9101-006.365 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720205/2012-31

Na primeira, quando a empresa C realizasse o investimento, por exemplo, ao alienar a
empresa B para uma outra pessoa jurídica. Assim, se vendesse a empresa B para a
empresa D por 150 unidades, apuraria um ganho de 50 unidades. Isso porque, ao
patrimônio líquido da empresa alienada, de 60 unidades, seria adicionado o ágio de 40
unidades. Assim, a base de cálculo para apuração do ganho de capital seria a diferença
entre 150 e 100 unidades, perfazendo 50 unidades.
Na segunda, no caso de a empresa C (investidora) e a empresa B (investida)
promoverem uma transformação societária (incorporação, fusão ou cisão), de modo em
que passem a integrar uma mesma universalidade. Por exemplo, a empresa B incorpora
a empresa C, ou, a empresa C incorpora a empresa B. Nesse caso, o valor de ágio de 40
unidades poderia passar a ser amortizado, para fins fiscais, no prazo de sessenta meses,
resultando em uma redução na base de cálculo do IRPJ e CSLL a pagar.
Naturalmente, no Brasil, em relação ao ágio, a contabilidade empresarial pautou-se
pelas diretrizes da contabilidade fiscal, até a edição da Lei no 11.638, de 2007. O novo
diploma norteou-se pela busca de uma adequação aos padrões internacionais para a
contabilidade, adotando, principalmente, como diretrizes a busca da primazia da
essência sobre a forma e a orientação por princípios sobrepondo-se a um conjunto de
regras detalhadas baseadas em aspectos de ordem escritural11. Nesse contexto, houve
um realinhamento das normas contábeis no Brasil, e por consequência do conceito do
goodwill. Em síntese, ágio contábil passa (melhor dizendo, volta) a ser a diferença entre
o valor da aquisição e o valor patrimonial justo dos ativos (patrimônio líquido ajustado
pelo valor justo dos ativos e passivos).
E recentemente, por meio da Lei no 12.973, de 13/05/2014, o legislador promoveu uma
aproximação do conceito jurídico-tributário do ágio com o conceito contábil da Lei no
11.638, de 2007, além de novas regras para o seu aproveitamento, que não são objeto de
análise do presente voto.
Enfim, resta evidente que o conceito do ágio tratado para o caso concreto, disciplinado
pelo art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 27/12/1977 e os arts. 7o e 8o da Lei no 9.532, de
10/12/1997, alinha-se a um conceito jurídico determinado pela legislação tributária.
Trata-se, portanto, de instituto jurídico-tributário, premissa para a sua análise sob uma
perspectiva histórica e sistêmica.
2. Aproveitamento do Ágio. Hipóteses
Apesar de já ter sido apreciado singelamente no tópico anterior, o destino que pode ser
dado ao ágio contabilizado pela empresa investidora merece uma análise mais
detalhada.
Há que se observar, inicialmente, como o art. 219 da Lei no 6.404, de 1.976 trata das
hipóteses de extinção da pessoa jurídica:
Art. 219. Extingue-se a companhia:
I - pelo encerramento da liquidação;
II - pela incorporação ou fusão, e pela cisão com versão de todo o patrimônio em
outras sociedades.
E, ao se tratar de ágio, vale destacar, mais uma vez, os dois sujeitos, as duas partes
envolvidas na sua criação: a pessoa jurídica investidora e a pessoa jurídica investida,
sendo a investidora é aquela que adquiriu a investida, com sobrepreço.

11 IUDÍCIBUS, Sérgio de. Manual de contabilidade das sociedades por ações: (aplicável às demais sociedades), 1a
ed. São Paulo : Editora Atlas, 2008, p. 31
Fl. 3984
DF CARF MF
Original

Fl. 53 do Acórdão n.o 9101-006.365 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720205/2012-31

Não por acaso, são dois eventos em que a investidora pode se aproveitar do ágio
contabilizado: (1) a investidora deixa de ser a detentora do investimento, ao alienar
a participação da pessoa jurídica adquirida com ágio; (2) a investidora e a
investida transformam-se em uma só universalidade (em eventos de cisão,
transformação e fusão).
Pode-se dizer que os eventos (1) e (2) guardam correlação, respectivamente, com os
incisos I e II da lei que dispõe sobre as Sociedades por Ações.
3. Aproveitamento do Ágio. Separação de Investidora e Investida
No primeiro evento, trata-se de situação no qual a investidora aliena o investimento
para uma terceira empresa. Nesse caso, o ágio passa a integrar o valor patrimonial do
investimento para fins de apuração do ganho de capital e, assim, reduz a base de cálculo
do IRPJ e da CSLL. A situação é tratada pelo Decreto-Lei no 1.598, de 27/12/1977, arts.
391 e 426 do RIR/99:
Art. 391. As contrapartidas da amortização do ágio ou deságio de que trata o art.
385 não serão computadas na determinação do lucro real, ressalvado o disposto
no art. 426 (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 25, e Decreto-Lei no 1.730, de
1979, art. 1o, inciso III).
Parágrafo único. Concomitantemente com a amortização, na escrituração
comercial, do ágio ou deságio a que se refere este artigo, será mantido controle,
no LALUR, para efeito de determinação do ganho ou perda de capital na
alienação ou liquidação do investimento (art. 426).
(...)
Art. 426. O valor contábil para efeito de determinar o ganho ou perda de capital
na alienação ou liquidação de investimento em coligada ou controlada avaliado
pelo valor de patrimônio líquido (art. 384), será a soma algébrica dos seguintes
valores (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 33, e Decreto-Lei no 1.730, de 1979,
art. 1o, inciso V):
I - valor de patrimônio líquido pelo qual o investimento estiver registrado na
contabilidade do contribuinte;
II - ágio ou deságio na aquisição do investimento, ainda que tenha sido
amortizado na escrituração comercial do contribuinte, excluídos os computados
nos exercícios financeiros de 1979 e 1980, na determinação do lucro real;
III - provisão para perdas que tiver sido computada, como dedução, na
determinação do lucro real, observado o disposto no parágrafo único do artigo
anterior. (...) (grifei)
Assim, o aproveitamento do ágio ocorre no momento em que o investimento que lhe
deu causa foi objeto de alienação ou liquidação.
4. Aproveitamento do Ágio. Encontro entre Investidora e Investida
Já o segundo evento aplica-se quando a investidora e a investida transformarem-se em
uma só universalidade (em eventos de cisão, transformação e fusão). O ágio pode se
tornar uma despesa de amortização, desde que preenchidos os requisitos da legislação
e no contexto de uma transformação societária envolvendo a investidora e a investida.
Contudo, sobre o assunto, há evolução legislativa que merece ser apresentada.
Primeiro, o tratamento conferido à participação societária extinta em fusão,
incorporação ou cisão, atendia o disposto no art. 34 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977:
Fl. 3985
DF CARF MF
Original

Fl. 54 do Acórdão n.o 9101-006.365 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720205/2012-31

Art 34 - Na fusão, incorporação ou cisão de sociedades com extinção de ações ou
quotas de capital de uma possuída por outra, a diferença entre o valor contábil
das ações ou quotas extintas e o valor de acervo líquido que as substituir será
computado na determinação do lucro real de acordo com as seguintes normas:
(Revogado pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
I - somente será dedutível como perda de capital a diferença entre o valor
contábil e o valor de acervo líquido avaliado a preços de mercado, e o
contribuinte poderá, para efeito de determinar o lucro real, optar pelo tratamento
da diferença como ativo diferido, amortizável no prazo máximo de 10 anos;
(Revogado pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
II - será computado como ganho de capital o valor pelo qual tiver sido recebido o
acervo líquido que exceder o valor contábil das ações ou quotas extintas, mas o
contribuinte poderá, observado o disposto nos §§ 1o e 2o, diferir a tributação
sobre a parte do ganho de capital em bens do ativo permanente, até que esse seja
realizado. (Revogado pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
§ 1o O contribuinte somente poderá diferir a tributação da parte do ganho de
capital correspondente a bens do ativo permanente se: (Revogado pela Lei no
12.973, de 2014) (Vigência)
a) discriminar os bens do acervo líquido recebido a que corresponder o ganho de
capital diferido, de modo a permitir a determinação do valor realizado em cada
período-base; e (Revogado pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
b) mantiver, no livro de que trata o item I do artigo 8o, conta de controle do
ganho de capital ainda não tributado, cujo saldo ficará sujeito a correção
monetária anual, por ocasião do balanço, aos mesmos coeficientes aplicados na
correção do ativo permanente. (Revogado pela Lei no 12.973, de 2014)
(Vigência)
§ 2o - O contribuinte deve computar no lucro real de cada período-base a parte do
ganho de capital realizada mediante alienação ou liquidação, ou através de
quotas de depreciação, amortização ou exaustão deduzidas como custo ou
despesa operacional. (Revogado pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
O que se pode observar é que o único requisito a ser cumprido, como perda de capital, é
que o acervo líquido vertido em razão da incorporação, fusão ou cisão estivesse
avaliado a preços de mercado. Contudo, para que se consumasse a perda de capital
prevista no inciso I, o valor contábil deveria ser maior do que o acervo líquido avaliado
a preços de mercado, e tal situação se mostraria viável, especialmente, quando,
imediatamente após à aquisição do investimento com ágio, ocorresse a operação de
incorporação, fusão ou cisão12.
Ocorre que tal previsão se consumou em operações um tanto quanto questionáveis por
vários contribuintes, mediante aquisição de empresas deficitárias pagando-se ágio, para,
em logo em seguida, promover a incorporação da investidora pela investida. As
operações ocorriam quase simultaneamente.
E, nesse contexto, o aproveitamento do ágio, nas situações de transformação societária,
sofreu alteração legislativa. Vale transcrever a Exposição de Motivos da MP no 1.602,
de 199713, que, posteriormente, foi convertida na Lei no 9.532, de 1997.

12 Ver Acórdão no 1101-000.841, da 1a Turma Ordinária da 1a Câmara do CARF, da relatora Edeli Pereira Bessa., p.
15.
13 Exposição de Motivos publicada no Diário do Congresso Nacional no 26, de 02/12/1997, pg. 18021 e segs,
http://legis.senado.leg.br/diarios/BuscaDiario?datSessao=01/12/1997&tipDiario=2. Acesso em 15/02/2016.
Fl. 3986
DF CARF MF
Original

Fl. 55 do Acórdão n.o 9101-006.365 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720205/2012-31

11. O art. 8o estabelece o tratamento tributário do ágio ou deságio decorrente da
aquisição, por uma pessoa jurídica, de participação societária no capital de outra,
avaliada pelo método da equivalência patrimonial.
Atualmente, pela inexistência de regulamentação legal relativa a esse assunto,
diversas empresas, utilizando dos já referidos "planejamentos tributários", vem
utilizando o expediente de adquirir empresas deficitárias, pagando ágio pela
participação, com a finalidade única de gerar ganhos de natureza tributária,
mediante o expediente, nada ortodoxo, de incorporação da empresa lucrativa pela
deficitária.
Com as normas previstas no Projeto, esses procedimentos não deixarão de
acontecer, mas, com certeza, ficarão restritos às hipóteses de casos reais, tendo
em vista o desaparecimento de toda vantagem de natureza fiscal que possa
incentivar a sua adoção exclusivamente por esse motivo.
Não vacilou a doutrina abalizada de LUÍS EDUARDO SCHOUERI14 ao discorrer,
com precisão sobre o assunto:
Anteriormente à edição da Lei no 9.532/1997, não havia na legislação tributária
nacional regulamentação relativa ao tratamento que deveria ser conferido ao ágio
em hipóteses de incorporação envolvendo a pessoa jurídica que o pagou e a
pessoa jurídica que motivou a despesa com ágio.
O que ocorria, na prática, era a consideração de que a incorporação era, per se,
evento suficiente para a realização do ágio, independentemente de sua
fundamentação econômica.
(...)
Sendo assim, a partir de 1998, ano em que entrou em vigor a Lei no 9.532/1997,
adveio um cenário diferente em matéria de dedução fiscal do ágio. Desde então,
restringiram-se as hipóteses em que o ágio seria passível de ser deduzido no caso
de incorporação entre pessoas jurídicas, com a imposição de limites máximos de
dedução em determinadas situações.
Ou seja, nem sempre o ágio contabilizado pela pessoa jurídica poderia ser
deduzido de seu lucro real quando da ocorrência do evento de incorporação. Pelo
contrário. Com a regulamentação ora em vigor, poucas são as hipóteses em que o
ágio registrado poderá ser deduzido, a depender da fundamentação econômica
que lhe seja conferida.
Merece transcrição o Relatório da Comissão Mista15 que trabalhou na edição da MP
1.602, de 1997:
O artigo 8o altera as regras para determinação do ganho ou perda de capital na
liquidação de investimento em coligada ou controlada avaliado pelo valor do
patrimônio líquido, quando agregado de ágio ou deságio. De acordo com as
novas regras, os ágios existentes não mais serão computados como custo
(amortizados pelo total), no ato de liquidação do investimento, como eram de
acordo com as normas ora modificadas.
O ágio ou deságio referente à diferença entre o valor de mercado dos bens
absorvidos e o respectivo valor contábil, na empresa incorporada (inclusive a

14 SCHOUERI, Luís Eduardo. Ágio em reorganizações societárias (aspectos tributários). São Paulo : Dialética,
2012, p. 66 e segs.
15 Relatório da Comissão Mista publicada no Diário do Congresso Nacional no 27, de 03/12/1997, pg. 18024,
http://legis.senado.leg.br/diarios/BuscaDiario?datSessao=01/12/1997&tipDiario=2. Acesso em 15/02/2016.
Fl. 3987
DF CARF MF
Original

Fl. 56 do Acórdão n.o 9101-006.365 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720205/2012-31

fusionada ou cindida), será registrado na própria conta de registro dos
respectivos bens, a empresa incorporador (inclusive a resultante da fusão ou a
que absorva o patrimônio da cindida), produzindo as repercussões próprias na
depreciação normal. O ágio ou deságio decorrente de expectativa de resultado
futuro poderá ser amortizado durante os cinco anos-calendário subsequentes à
incorporação, à razão de 1/60 (um sessenta avos) para cada mês do período de
apuração. (...)
Percebe-se que, em razão de um completo desvirtuamento do instituto, o legislador foi
chamado a intervir, para normatizar, nos arts. 7o e 8o da Lei no 9.532, de 1997, sobre
situações específicas tratando de eventos de transformação societária envolvendo
investidor e investida.
Inclusive, no decorrer dos debates tratando do assunto, chegou-se a cogitar que o
aproveitamento do ágio não seria uma despesa, mas um benefício fiscal.
Em breves palavras, caso fosse benefício fiscal, o próprio legislador deveria ter tratado
do assunto, como o fez na Exposição de Motivos de outros dispositivos da MP no 1.602,
de 1997 (convertida na Lei no 9.532, de 1997).
Na realidade, a Exposição de Motivos deixa claro que a motivação para o dispositivo foi
um maior controle sobre os planejamentos tributários abusivos, que
descaracterizavam o ágio por meio de analogias completamente desprovidas de
sustentação jurídica. E deixou claro que se trata de uma despesa de amortização.
E qual foram as novidades trazidas pelos arts. 7o e 8o da Lei no 9.532, de 1997?
Primeiro, há que se contextualizar a disciplina do método de equivalência patrimonial
(MEP).
Isso porque o ágio aplica-se apenas em investimentos sociedades coligadas e
controladas avaliado pelo MEP, conforme previsto no art. 384 do RIR/99. O método
tem como principal característica permitir uma atualização dos valores dos
investimentos em coligadas ou controladas com base na variação do patrimônio líquido
das investidas.
As variações no patrimônio líquido da pessoa jurídica investida passam a ser refletidas
na investidora pelo MEP. Contudo, os aumentos no valor do patrimônio líquido da
sociedade investida não são computados na determinação do lucro real da investidora.
Vale transcrever os dispositivos dos arts. 387, 388 e 389 do RIR/99 que discorrem sobre
o procedimento de contabilização a ser adotado pela investidora.
Art. 387. Em cada balanço, o contribuinte deverá avaliar o investimento pelo
valor de patrimônio líquido da coligada ou controlada, de acordo com o disposto
no art. 248 da Lei no 6.404, de 1976, e as seguintes normas (Decreto-Lei no
1.598, de 1977, art. 21, e Decreto-Lei no 1.648, de 1978, art. 1o, inciso III):
(...)
Art. 388. O valor do investimento na data do balanço (art. 387, I), deverá ser
ajustado ao valor de patrimônio líquido determinado de acordo com o disposto
no artigo anterior, mediante lançamento da diferença a débito ou a crédito da
conta de investimento (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 22).
(...)
Art. 389. A contrapartida do ajuste de que trata o art. 388, por aumento ou
redução no valor de patrimônio líquido do investimento, não será computada na
determinação do lucro real (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 23, e Decreto-Lei
no 1.648, de 1978, art. 1o, inciso IV).
Fl. 3988
DF CARF MF
Original

Fl. 57 do Acórdão n.o 9101-006.365 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720205/2012-31

(...)
Resta nítida a separação dos patrimônios entre investidora e investida, inclusive as
repercussões sobre os resultados de cada um. A investida, pessoa jurídica independente,
em razão de sua atividade econômica, apura rendimentos que, naturalmente, são por ela
tributados. Por sua vez, na medida em que a investida aumenta seu patrimônio líquido
em razão de resultados positivos, por meio do MEP há uma repercussão na
contabilidade da investidora, para refletir o acréscimo patrimonial realizado. A conta de
ativos em investimentos é debitada na investidora, e, por sua vez, a contrapartida, apesar
de creditada como receita, é excluída na apuração do Lucro Real. Com certeza, não faria
sentido tributar os lucros na investida, e em seguida tributar o aumento do patrimônio
líquido na investidora, que ocorreu precisamente por conta dos lucros auferidos pela
investida.
E esclarece o art. 385 do RIR/99 que se a pessoa jurídica adquirir um investimento
avaliado pelo MEP por valor superior ou inferior ao contabilizado no patrimônio
líquido, deverá desdobrar o custo da aquisição em (1) valor do patrimônio líquido na
época da aquisição e (2) ágio ou deságio. Para a devida transparência na mais valia (ou
menor valia) do investimento, o registro contábil deve ocorrer em contas diferentes:
Art. 385. O contribuinte que avaliar investimento em sociedade coligada ou
controlada pelo valor de patrimônio líquido deverá, por ocasião da aquisição da
participação, desdobrar o custo de aquisição em (Decreto-Lei no 1.598, de 1977,
art. 20):
I - valor de patrimônio líquido na época da aquisição, determinado de acordo
com o disposto no artigo seguinte; e
II - ágio ou deságio na aquisição, que será a diferença entre o custo de aquisição
do investimento e o valor de que trata o inciso anterior.
§ 1o O valor de patrimônio líquido e o ágio ou deságio serão registrados em
subcontas distintas do custo de aquisição do investimento (Decreto-Lei no 1.598,
de 1977, art. 20, § 1o).
§ 2o O lançamento do ágio ou deságio deverá indicar, dentre os seguintes, seu
fundamento econômico (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 20, § 2o):
I - valor de mercado de bens do ativo da coligada ou controlada superior ou
inferior ao custo registrado na sua contabilidade;
II - valor de rentabilidade da coligada ou controlada, com base em previsão dos
resultados nos exercícios futuros;
III - fundo de comércio, intangíveis e outras razões econômicas.
§ 3o O lançamento com os fundamentos de que tratam os incisos I e II do
parágrafo anterior deverá ser baseado em demonstração que o contribuinte
arquivará como comprovante da escrituração (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art.
20, § 3o). (grifei)
Como se pode observar, a formação do ágio não ocorre espontaneamente. Pelo
contrário, deve ser motivado, e indicado o seu fundamento econômico, que deve se
amparar em pelo menos um dos três critérios estabelecidos no § 2o do art. 385 do
RIR/99, (1) valor de mercado de bens do ativo da coligada ou controlada superior ou
inferior ao custo registrado na sua contabilidade, (2) valor de rentabilidade da coligada
ou controlada, com base em previsão dos resultados nos exercícios futuros (3) fundo de
comércio, intangíveis e outras razões econômicas.
Fl. 3989
DF CARF MF
Original

Fl. 58 do Acórdão n.o 9101-006.365 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720205/2012-31

E, conforme já dito, por ser a motivação adotada pela quase totalidade das empresas,
todos os holofotes dirigem-se ao fundamento econômico com base em expectativa de
rentabilidade futura da empresa adquirida.
Trata-se precisamente de lucros esperados a serem auferidos pela controlada ou
coligada, em um futuro determinado. Por isso o adquirente (futuro controlador) se
propõe a desembolsar pelo investimento um valor superior ao daquele contabilizado no
patrimônio líquido da vendedora. Por sua vez, tal expectativa deve ser lastreada em
demonstração devidamente arquivada como comprovante de escrituração, conforme
previsto no § 3o do art. 385 do RIR/99.
E, finalmente, passamos a apreciar os arts. 7o e 8o da Lei no 9.532, de 1997,
consolidados no art. 386 do RIR/99. Como já dito, em eventos de transformação
societária, quando investidora absorve o patrimônio da investida (ou vice versa),
adquirido com ágio ou deságio, em razão de cisão, fusão ou incorporação, resolveu o
legislador disciplinar a situação:
Art. 386. A pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude de
incorporação, fusão ou cisão, na qual detenha participação societária adquirida
com ágio ou deságio, apurado segundo o disposto no artigo anterior (Lei no
9.532, de 1997, art. 7o, e Lei no 9.718, de 1998, art. 10):
I - deverá registrar o valor do ágio ou deságio cujo fundamento seja o de que
trata o inciso I do § 2o do artigo anterior, em contrapartida à conta que registre o
bem ou direito que lhe deu causa;
II - deverá registrar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata o inciso
III do § 2o do artigo anterior, em contrapartida a conta de ativo permanente, não
sujeita a amortização;
III - poderá amortizar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata o
inciso II do § 2o do artigo anterior, nos balanços correspondentes à apuração de
lucro real, levantados posteriormente à incorporação, fusão ou cisão, à razão de
um sessenta avos, no máximo, para cada mês do período de apuração;
IV - deverá amortizar o valor do deságio cujo fundamento seja o de que trata o
inciso II do § 2o do artigo anterior, nos balanços correspondentes à apuração do
lucro real, levantados durante os cinco anos-calendário subseqüentes à
incorporação, fusão ou cisão, à razão de um sessenta avos, no mínimo, para cada
mês do período de apuração.(...) (grifei)
Fica evidente que os arts. 385 e 386 do RIR/99 guardam conexão indissociável,
constituindo-se em norma tributária permissiva do aproveitamento do ágio nos casos de
incorporação, fusão ou cisão envolvendo o investimento objeto da mais valia.
5. Amortização. Despesa.
Definido que o aproveitamento do ágio pode dar-se por meio de despesa de
amortização, mostra-se pertinente apreciar do que trata tal dispêndio.
No RIR/99 (Decreto-Lei no 3.000, de 26/03/1999), o conceito de amortização encontra-
se no Subtítulo II (Lucro Real), Capítulo V (Lucro Operacional), Seção III (Custos,
Despesas Operacionais e Encargos).
O artigo 299 do diploma em análise trata, no art. 299, na Subseção I, das Disposições
Gerais sobre as despesas:
Art. 299. São operacionais as despesas não computadas nos custos, necessárias
à atividade da empresa e à manutenção da respectiva fonte produtora (Lei no
4.506, de 1964, art. 47).
Fl. 3990
DF CARF MF
Original

Fl. 59 do Acórdão n.o 9101-006.365 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720205/2012-31

§ 1o São necessárias as despesas pagas ou incorridas para a realização das
transações ou operações exigidas pela atividade da empresa (Lei no 4.506, de
1964, art. 47, § 1o).
§ 2o As despesas operacionais admitidas são as usuais ou normais no tipo de
transações, operações ou atividades da empresa (Lei no 4.506, de 1964, art. 47,
§ 2o).
§ 3o O disposto neste artigo aplica-se também às gratificações pagas aos
empregados, seja qual for a designação que tiverem.
Para serem dedutíveis, devem as despesas serem necessárias à atividade da empresa e à
manutenção da respectiva fonte produtora, e serem usuais ou normais no tipo de
transações, operações ou atividades da empresa.
Por sua vez, logo após as Subseções II (Depreciação de Bens do Ativo Imobilizado) e
III (Depreciação Acelerada Incentivada), encontra previsão legal a amortização, no art.
324, na Subseção IV do RIR/9916.
Percebe-se que a amortização constitui-se em espécie de gênero despesa, e,
naturalmente, encontra-se submetida ao regramento geral das despesas disposto no art.
299 do RIR/99.
6. Despesa Em Face de Fatos Construídos Artificialmente
No mundo real os fatos nascem e morrem, decorrentes de eventos naturais ou da
vontade humana.
O direito elege, para si, fatos com relevância para regular o convívio social.
No que concerne ao direito tributário, são escolhidos fatos decorrentes da atividade
econômica, financeira, operacional, que nascem espontaneamente, precisamente em
razão de atividades normais, que são eleitos porque guardam repercussão com a renda
ou o patrimônio. São condutas relevantes de pessoas físicas ou jurídicas, de ordem
econômica ou social, ocorridas no mundo dos fatos, que são colhidas pelo legislador
que lhes confere uma qualificação jurídica.
Por exemplo, o fato de auferir lucro, mediante operações espontâneas, das atividades
operacionais da pessoa jurídica, amolda-se à hipótese de incidência prevista pela norma,
razão pela qual nasce a obrigação do contribuinte recolher os tributos.
Da mesma maneira, a pessoa jurídica, no contexto de suas atividades operacionais,
incorre em dispêndios para a realização de suas tarefas. Contrata-se um prestador de

16 Art. 324. Poderá ser computada, como custo ou encargo, em cada período de apuração, a importância
correspondente à recuperação do capital aplicado, ou dos recursos aplicados em despesas que contribuam para a
formação do resultado de mais de um período de apuração (Lei no 4.506, de 1964, art. 58, e Decreto-Lei no 1.598, de
1977, art. 15, § 1o).
§ 1o Em qualquer hipótese, o montante acumulado das quotas de amortização não poderá ultrapassar o custo de
aquisição do bem ou direito, ou o valor das despesas (Lei no 4.506, de 1964, art. 58, § 2o).
§ 2o Somente serão admitidas as amortizações de custos ou despesas que observem as condições estabelecidas neste
Decreto (Lei no 4.506, de 1964, art. 58, § 5o).
§ 3o Se a existência ou o exercício do direito, ou a utilização do bem, terminar antes da amortização integral de seu
custo, o saldo não amortizado constituirá encargo no período de apuração em que se extinguir o direito ou terminar a
utilização do bem (Lei no 4.506, de 1964, art. 58, § 4o).
§ 4o Somente será permitida a amortização de bens e direitos intrinsecamente relacionados com a produção ou
comercialização dos bens e serviços (Lei no 9.249, de 1995, art. 13, inciso III).

Fl. 3991
DF CARF MF
Original

Fl. 60 do Acórdão n.o 9101-006.365 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720205/2012-31

serviços, compra-se uma mercadoria, operações necessárias à consecução das atividades
da empresa, que surgem naturalmente.
Ocorre que, em relação aos casos tratados relativos á amortização do ágio, proliferaram-
se situações no qual se busca, especificamente, o enquadramento da norma permissiva
de despesa.
Tratam-se de operações especialmente construídas, mediante inclusive utilização de
empresas de papel, de curtíssima duração, sem funcionários ou quadro funcional
incompatível, com capital social mínimo, além de outras características completamente
atípicas no contexto empresarial, envolvendo aportes de substanciais recursos para, em
questão de dias ou meses, serem objeto de operações de transformação societária.
Tais eventos podem receber qualificação jurídica e surtir efeitos nos ramos empresarial,
cível, contábil, dentre outros.
Situação completamente diferente ocorre no ramo tributário. Não há norma de despesa
que recepcione um situação criada artificialmente. As despesas devem decorrer de
operações necessárias, normais, usuais da pessoa jurídica. Impossível estender
atributos de normalidade, ou usualidade, para despesas, independente sua espécie,
derivadas de operações atípicas, não consentâneas com uma regular operação
econômica e financeira da pessoa jurídica.
Admitindo-se uma construção artificial do suporte fático, consumar-se-ia um
tratamento desigual, desarrazoado e desproporcional, que afronta o princípio da
capacidade contributiva e da isonomia, vez que seria conferida a uma determinada
categoria de despesa uma premissa completamente diferente, uma liberalidade não
aplicável à grande maioria dos contribuintes.
7. Hipótese de Incidência Prevista Para a Amortização
Realizada análise do ágio sob perspectiva do gênero despesa, cabe prosseguir com a
apreciação da legislação específica que trata de sua amortização.
Vale recapitular os dois eventos em que a investidora pode se aproveitar do ágio
contabilizado: (1) a investidora deixa de ser a detentora do investimento, ao alienar
a participação da pessoa jurídica adquirida (investida) com ágio; (2) a investidora
e a investida transformam-se em uma só universalidade (em eventos de cisão,
transformação e fusão). E repetir que estamos, agora, tratando da segunda situação.
Cenário que se encontra disposto nos arts. 7o e 8o da Lei n° 9.532, de 1997, e nos arts.
385 e 386 do RIR/99, do qual transcrevo apenas os fragmentos de maior interesse para o
debate:
Art. 385. O contribuinte que avaliar investimento em sociedade coligada ou
controlada pelo valor de patrimônio líquido deverá, por ocasião da aquisição da
participação, desdobrar o custo de aquisição em (Decreto-Lei no 1.598, de 1977,
art. 20):
I - valor de patrimônio líquido na época da aquisição, determinado de acordo
com o disposto no artigo seguinte; e II - ágio ou deságio na aquisição, que será a
diferença entre o custo de aquisição do investimento e o valor de que trata o
inciso anterior.
§ 1o O valor de patrimônio líquido e o ágio ou deságio serão registrados em
subcontas distintas do custo de aquisição do investimento (Decreto-Lei no 1.598,
de 1977, art. 20, § 1o).
§ 2o O lançamento do ágio ou deságio deverá indicar, dentre os seguintes, seu
fundamento econômico (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 20, § 2o):
Fl. 3992
DF CARF MF
Original

Fl. 61 do Acórdão n.o 9101-006.365 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720205/2012-31

I - valor de mercado de bens do ativo da coligada ou controlada superior ou
inferior ao custo registrado na sua contabilidade;
II - valor de rentabilidade da coligada ou controlada, com base em previsão dos
resultados nos exercícios futuros;
III - fundo de comércio, intangíveis e outras razões econômicas.
§ 3o O lançamento com os fundamentos de que tratam os incisos I e II do
parágrafo anterior deverá ser baseado em demonstração que o contribuinte
arquivará como comprovante da escrituração (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art.
20, § 3o).
Art. 386. A pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude de
incorporação, fusão ou cisão, na qual detenha participação societária adquirida
com ágio ou deságio, apurado segundo o disposto no artigo anterior (Lei no
9.532, de 1997, art. 7o, e Lei no 9.718, de 1998, art. 10):
(...)
III - poderá amortizar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata o
inciso II do § 2o do artigo anterior, nos balanços correspondentes à apuração de
lucro real, levantados posteriormente à incorporação, fusão ou cisão, à razão de
um sessenta avos, no máximo, para cada mês do período de apuração; (...)
(grifei)
Percebe-se claramente, no caso, que o suporte fático delineado pela norma predica, de
fato, que investidora e investida tenham que integrar uma mesma universalidade: A
pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude de incorporação,
fusão ou cisão, na qual detenha participação societária adquirida com ágio ou deságio.
A conclusão é ratificada analisando-se a norma em debate sob a perspectiva da
hipótese de incidência tributária delineada pela melhor doutrina de GERALDO
ATALIBA17.
Esclarece o doutrinador que a hipótese de incidência se apresenta sob variados
aspectos, cuja reunião lhe dá entidade.
Ao se apreciar o aspecto pessoal, merecem relevo as palavras da doutrina, ao
determinar que se trata da qualidade que determina os sujeitos da obrigação tributária.
E a norma em análise se dirige à pessoa jurídica investidora originária, aquela que
efetivamente acreditou na mais valia do investimento, coordenou e comandou os
estudos de rentabilidade futura e desembolsou os recursos para a aquisição, e à
pessoa jurídica investida.
Ocorre que, em se tratando do ágio, as reorganizações societárias empreendidas
apresentaram novas pessoas ao processo.
Como exemplo, podemos citar situação no qual a pessoa jurídica A adquire com ágio
participação societária da pessoa jurídica B. Em seguida, utiliza-se de uma outra pessoa
jurídica, C, e integraliza o capital social dessa pessoa jurídica C com a participação
societária que adquiriu da pessoa jurídica B. Resta consolidada situação no qual a
pessoa jurídica A controla a pessoa jurídica C, e a pessoa jurídica C controla a pessoa
jurídica B. Em seguida, sucede-se evento de transformação societária, no qual a pessoa
jurídica B absorve patrimônio da pessoa jurídica C, ou vice versa.

17 ATALIBA, Geraldo. Hipótese de Incidência Tributária, 6a ed. São Paulo : Malheiros Editores, 2010, p. 51 e segs.
Fl. 3993
DF CARF MF
Original

Fl. 62 do Acórdão n.o 9101-006.365 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720205/2012-31

Ocorre que os sujeitos eleitos pela norma são precisamente a pessoa jurídica A
(investidora) e a pessoa jurídica B (investida) cuja participação societária foi
adquirida com ágio. Para fins fiscais, não há nenhuma previsão para que o ágio
contabilizado na pessoa jurídica A (investidora), em razão de reorganizações societárias
empreendidas por grupo empresarial, possa ser considerado "transferido" para a pessoa
jurídica C, e a pessoa jurídica C, ao absorver ou ser absorvida pela pessoa jurídica B,
possa aproveitar o ágio cuja origem deu-se pela aquisição da pessoa jurídica A da
pessoa jurídica B.
Da mesma maneira, encontram-se situações no qual a pessoa jurídica A realiza aportes
financeiros na pessoa jurídica C e, de plano, a pessoa jurídica C adquire participação
societária da pessoa jurídica B com ágio. Em seguida, a pessoa jurídica C absorve
patrimônio da pessoa jurídica B, ou vice versa, a passa a fazer a amortização do ágio.
Mais uma vez, não é o que prevê o aspecto pessoal da hipótese de incidência da norma
em questão. A pessoa jurídica que adquiriu o investimento, que acreditou na mais valia
e que desembolsou os recursos para a aquisição foi, de fato, a pessoa jurídica A
(investidora). No outro pólo da relação, a pessoa jurídica adquirida com ágio foi a
pessoa jurídica B. Ou seja, o aspecto pessoal da hipótese de incidência, no caso, autoriza
o aproveitamento do ágio a partir do momento em que a pessoa jurídica A (investidora)
e a pessoa jurídica B (investida) passem a integrar a mesma universalidade.
São as situações mais elementares. Contudo, há reorganizações envolvendo inúmeras
empresas (pessoa jurídica D, E, F, G, H e assim por diante).
Vale registrar que goza a pessoa jurídica de liberdade negocial, podendo dispor de suas
operações buscando otimizar seu funcionamento, com desdobramentos econômicos,
sociais e tributários.
Contudo, não necessariamente todos os fatos são recepcionados pela norma tributária.
A partir do momento em que, em razão das reorganizações societárias, passam a ser
utilizadas novas pessoas jurídicas (C, D, E, F, G, e assim sucessivamente), pessoas
jurídicas distintas da investidora originária (pessoa jurídica A) e da investida (pessoa
jurídica B), e o evento de absorção não envolve mais a pessoa jurídica A e a pessoa
jurídica B, mas sim pessoa jurídica distinta (como, por exemplo, pessoa jurídica F e
pessoa jurídica B), a subsunção ao art. 386 do RIR/99 torna-se impossível, vez que o
fato imponível (suporte fático, situado no plano concreto) deixa de ser amoldar à
hipótese de incidência da norma (plano abstrato), por incompatibilidade do aspecto
pessoal.
Em relação ao aspecto material, há que se consumar a confusão de patrimônio entre
investidora e investida, a que faz alusão o caput do art. 386 do RIR (A pessoa jurídica
que absorver patrimônio de outra, em virtude de incorporação, fusão ou cisão, na qual
detenha participação societária adquirida com ágio ou deságio...). Com a confusão
patrimonial, aperfeiçoa-se o encontro de contas entre o real investidor e investida, e a
amortização do ágio passa a ser autorizada, com repercussão direta na base de cálculo
do IRPJ e da CSLL.
Na realidade, o requisito expresso de que investidor e investida passam a compor o
mesmo patrimônio, mediante evento de transformação societária, no qual a investidora
absorve a investida, ou vice versa, encontra fundamento no fato de que, com a confusão
de patrimônios, o lucro auferido pela investida passa a integrar a mesma universalidade
da investidora. SCHOUERI18, com muita clareza, discorre que, antes da absorção,
investidor e investida são entidades autônomas. O lucro auferido pela investida (que foi
a motivação para que a investidora adquirisse a investida com o sobrepreço), é tributado
pela própria investida. E, por meio do MEP, eventual acréscimo no patrimônio líquido

18 SCHOUERI, 2012, p. 62.
Fl. 3994
DF CARF MF
Original

Fl. 63 do Acórdão n.o 9101-006.365 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720205/2012-31

da investida seria refletido na investidora, sem, contudo, haver tributação na investidora.
A lógica do sistema mostra-se clara, na medida em que não caberia uma dupla
tributação dos lucros auferidos pela investida.
Por sua vez, a partir do momento em que se consuma a confusão patrimonial, os lucros
auferidos pela então investida passam a integrar a mesma universalidade da investidora.
Reside, precisamente nesse ponto, o permissivo para que o ágio, pago pela investidora
exatamente em razão dos lucros a serem auferidos pela investida, possa ser aproveitado,
vez que passam a se comunicar, diretamente, a despesa de amortização do ágio e as
receitas auferidas pela investida.
Ou seja, compartilhando o mesmo patrimônio investidora e investida, consolida-se
cenário no qual a mesma pessoa jurídica que adquiriu o investimento com mais valia
(ágio) baseado na expectativa de rentabilidade futura, passa a ser tributada pelos lucros
percebidos nesse investimento.
Verifica-se, mais uma vez, que a norma em debate, ao predicar, expressamente, que
para se consumar o aproveitamento da despesa de amortização do ágio, os sujeitos da
relação jurídica seriam a pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude
de incorporação, fusão ou cisão, na qual detenha participação societária adquirida
com ágio ou deságio, ou seja, investidor e investida, não o fez por acaso. Trata-se
precisamente do encontro de contas da investidora originária, que incorreu na despesa e
adquiriu o investimento, e a investida, potencial geradora dos lucros que motivou o
esforço incorrido.
Prosseguindo a análise da hipótese de incidência da norma em questão, no que concerne
ao aspecto temporal, cabe verificar o momento em que o contribuinte aproveita-se da
amortização do ágio, mediante ajustes na escrituração contábil e no LALUR, evento
que provoca impacto direto na apuração da base de cálculo tributável.
Registre-se que a consumação do aspecto temporal não se confunde com o termo inicial
do prazo decadencial.
Isso porque, partindo-se da construção da norma conforme operação no qual "Se A é, B
deve-ser", onde a primeira parte é o antecedente, e a segunda é o consequente, a
consumação da hipótese de incidência localiza-se no antecedente. Ou seja, "Se A é",
indica que a hipótese de incidência, no caso concreto, mediante aperfeiçoamento dos
aspectos pessoal, material e temporal, concretizou-se em sua plenitude. Assim, passa-se
para a etapa seguinte, o consequente ("B deve-ser"), no qual se aplica o regime de
tributação a que encontra submetido o contribuinte (lucro real trimestral ou anual),
efetua-se o lançamento fiscal com base na repercussão que as glosas despesas de ágio
indevidamente amortizadas tiveram na apuração da base de cálculo, e, por
consequência, determina-se o termo inicial para contagem do prazo decadencial.
8. Consolidação
Considerando-se tudo o que já foi escrito, entendo que a cognição para a amortização do
ágio passa por verificar, primeiro, se os fatos se amoldam à hipótese de incidência,
segundo, se requisitos de ordem formal estabelecidos pela norma encontram-se
atendidos e, terceiro, se as condições do negócio atenderam os padrões normais de
mercado.
A primeira verificação parece óbvia, mas, diante de todo o exposto até o momento,
observa-se que a discussão mais relevante insere-se precisamente neste momento,
situado antes da subsunção do fato à norma. Fala-se insistentemente se haveria
impedimento para se admitir a construção de fatos que buscam se amoldar à hipótese de
incidência de norma de despesa. O ponto é que, independente da genialidade da
construção empreendida, da reorganização societária arquitetada e consumada, a
investidora originária prevista pela norma não perderá a condição de investidora
Fl. 3995
DF CARF MF
Original

Fl. 64 do Acórdão n.o 9101-006.365 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720205/2012-31

originária. Quem viabilizou a aquisição? De onde vieram os recursos de fato? Quem
efetuou os estudos de viabilidade econômica da investida? Quem tomou a decisão de
adquirir um investimento com sobrepreço? Respondo: a investidora originária.
Ainda que a pessoa jurídica A, investidora originária, para viabilizar a aquisição da
pessoa jurídica B, investida, tenha (1) "transferido" o ágio para a pessoa jurídica C, ou
(2) efetuado aportes financeiros (dinheiro, mútuo) para a pessoa jurídica C, a pessoa
jurídica A não perderá a condição de investidora originária.
Pode-se dizer que, de acordo com as regras contábeis, em decorrência de reorganizações
societárias empreendidas, o ágio legitimamente passou a integrar o patrimônio da
pessoa jurídica C, que por sua vez foi incorporada pela pessoa jurídica B (investida).
Ocorre que a absorção patrimonial envolvendo a pessoa jurídica C e a pessoa jurídica B
não tem qualificação jurídica para fins tributários.
Isso porque se trata de operação que não se enquadra na hipótese de incidência da
norma, que elege, quanto ao aspecto pessoal, a pessoa jurídica A (investidora originária)
e a pessoa jurídica B (investida), e quanto ao aspecto material, o encontro de contas
entre a despesa incorrida pela pessoa jurídica A (investidora originária que efetivamente
incorreu no esforço para adquirir o investimento com sobrepreço) e as receitas auferidas
pela pessoa jurídica B (investida).
Mostra-se insustentável, portanto, ignorar todo um contexto histórico e sistêmico da
norma permissiva de aproveitamento do ágio, despesa operacional, para que se autorize
"pinçar" os artigos 7o e 8o da Lei no 9.532, de 1997, promover uma interpretação isolada,
blindada em uma bolha contábil, e se construir uma tese no qual se permita que fatos
construídos artificialmente possam alterar a hipótese de incidência de norma tributária.
Caso superada a primeira verificação, cabe prosseguir com a segunda verificação,
relativa a aspectos de ordem formal, qual seja, se a demonstração que o contribuinte
arquivar como comprovante de escrituração prevista no art. 20, § 3o do Decreto-Lei no
1.598, de 27/12/1977 (1) existe e (2) se mostra apta a justificar o fundamento
econômico do ágio. Há que se verificar também (3) se ocorreu, efetivamente, o
pagamento pelo investimento.
Enfim, refere-se a terceira verificação a constatar se toda a operação ocorreu dentro de
padrões normais de mercado, com atuação de agentes independentes, distante de
situações que possam indicar ocorrência de negociações eivadas de ilicitude, que
poderiam guardar repercussão, inclusive, na esfera penal, como nos crimes contra a
ordem tributária previstos nos arts. 1o e 2o da Lei no 8.137, de 1990.
Nestes autos, resta fora de dúvida que a real investidora, que suportou o ônus da
aquisição da participação societária na Contribuinte, formadora do ágio amortizado, foi
Telefônica Interativa do Brasil Ltda – TIB, que somente foi incorporada pela Contribuinte em
2008, depois de amortizado o ágio cuja dedutibilidade fiscal aqui se discute.
Diante de todo o escrito pelo ex-Conselheiro André Mendes de Moura no voto
acima transcrito, a operação em análise não passa pela primeira verificação (vide item 8 do
voto).
Isso porque o evento de incorporação não ocorreu envolvendo a pessoa jurídica
investidora e a pessoa jurídica investida.
O que se observa é que o evento de incorporação não contou com a participação
da investidora, mas sim da empresa ABCD 0001 Participações Ltda, denominada como
Fl. 3996
DF CARF MF
Original

Fl. 65 do Acórdão n.o 9101-006.365 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720205/2012-31

“empresa-veículo” e investida, posteriormente incorporada pela Contribuinte, ou seja, não
estava presente a investidora (não participou do evento de incorporação a empresa
Telefônica Interativa do Brasil Ltda - TIB).
E, na mesma medida, não se consumou a confusão patrimonial entre o
investidor e o investimento.
A utilização da empresa ABCD 0001 Participações Ltda (denominada "empresa-
veículo") tornou impossível a concretização da hipótese de incidência da norma, pois afastou a
investidora (Telefônica Interativa do Brasil Ltda - TIB) do evento de incorporação.
Frise-se: a empresa veículo ABCD0001 atua, apenas, entre os dias 27/12/2000 a
29/12/2000 para permitir o trânsito dos recursos e investimentos de TIB e se afirmar como
adquirente de investimento na Contribuinte, em construção artificial para alcance da
dedutibilidade permitida nos arts. 7o e 8o da Lei no 9.532/97. Mais ainda, neste intervalo de dois
dias é constituído, no patrimônio de ABCD0011, ágio pela mera conversão em capital social de
empréstimo detido em TIB contra a Contribuinte, dada a peculiaridade desta possuir patrimônio
líquido negativo. Ainda que esta parcela do ágio não esteja aqui em debate, vale recordar que,
como bem observado no paradigma no 1402-001.402, se fossem seguidas as regras de
incorporação previstas no art. 386 do RIR/1999, e, neste caso, a Contribuinte incorporasse a
TIB ou vice-versa, não haveria que se falar em ágio, já que, simplesmente, a obrigação, no
valor de R$ 75.400.110,76, se extinguiria em razão de confusão (art. 381 CC/2002), pois a
mesma pessoa se confundiria nas qualidades de credor e devedor.
A autoridade lançadora por sua vez, bem apontou a simulação presente na
interposição de ABCD0011:
A fiscalizada estava perfeitamente consciente da falta de propósito negocial das
operações societárias em pauta e do intuito único de evitar o pagamento dos tributos
devidos, e evidencia essa condição ao descrever as etapas do planejamento tributário
abusivo, descrito no documento "histórico ágio ABCD. doc" (fls. 40 a 42), na verdade,
reproduzindo o que já consta claramente dos documentos que amparam as operações
societárias (Atas, alterações do contrato social, Protocolo de Incorporação), como se
extrai do subitem 1.3 do item Justificação do Protocolo de Incorporação e Instrumento
de Justificação entre Terra Networks Brasil SA e ABCD 0011 Participações Ltda. (fl.
274), que afirma:
"1.3 Considerando que ABCD é detentora do ágio relativo ao investimento na
TERRA, o qual poderá ser aproveitado fiscalmente pela TERRA após a
incorporação da ABCD, nos termos da legislação em vigor;" (grifo meu)
Haveria outra forma, essa, sim, lícita, de tornar dedutível o ágio sobre investimento
(decorrente da aquisição da Nutec), que seria a efetiva incorporação do fiscalizado pela
sua controladora (TIB) ou a incorporação de sua controladora (TIB) pelo fiscalizado, o
que veio a ocorrer apenas no ano de 2008, quando o fiscalizado já tinha deduzido
praticamente todo o ágio. Entretanto, o contribuinte optou pela simulação, pela
seqüência de atos apenas formais, sem conteúdo econômico ou propósito negocial, com
intuito único de evitar o pagamento dos tributos devidos, o que configura abuso de
forma, simulação e fraude. Pelo exposto, fica patente a caracterização do intuito
fraudulento, justificando-se plenamente a aplicação da multa qualificada. (destaques do
original)
Fl. 3997
DF CARF MF
Original

Fl. 66 do Acórdão n.o 9101-006.365 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720205/2012-31

No que se refere à validade das operações e presença de propósito negocial, na
medida em que outras operações societárias, se realizadas, permitiriam a amortização do ágio
pago, não se pode acolher as alegações da Contribuinte. A legislação tributária é clara ao exigir a
confusão patrimonial entre investidora e investida. Assim, se não é interesse do grupo
empresarial promover esta integração, a impossibilidade de amortização do ágio é inafastável, e
representa mera decorrência da escolha feita de não integrar adquirente e adquirida. Irrelevante,
assim, se a amortização do ágio seria possível caso Telefônica Interativa do Brasil Ltda - TIB
incorporasse ou fosse incorporada pela autuada. Fato é que esta incorporação somente ocorreu
em 2008, e a amortização fiscal do ágio já havia ensejado a redução das bases tributáveis da
Contribuinte desde 2003.
O investimento com ágio é uma realidade presente no patrimônio que sofreu a
insubsistência ativa para aquisição da investida, ainda que eventualmente replicada no
patrimônio de pessoas jurídicas interpostas entre a real adquirente e a adquirida, de modo a
viabilizar a dedução do custo de aquisição, mediante amortização do ágio, relativamente a um
ativo que permanece integrado ao patrimônio da real adquirente.
Admitir que esta replicação do custo do investimento permita afirmar que a
aquisição poderia ser feita por qualquer empresa ligada à adquirente original, significa que o
grupo empresarial pode decidir onde realizar o custo incorrido na aquisição do investimento.
Contrárias a este entendimento são as razões assim expostas por esta Conselheira no voto
condutor do Acórdão no 1101-000.961:
Contudo, é fundamental que a incorporação se verifique entre investida e investidora,
com conseqüente confusão patrimonial e extinção do investimento, para que a
amortização do ágio gere efeitos na apuração do lucro tributável. Aqui, porém, ao
término das operações, nada mudou, pois o Santander Hispano permaneceu com a
mesma quantidade de ações e na mesma condição de controlador do Banespa.
Esta distorção, aliás, é reconhecida pela própria Comissão de Valores
Mobiliários (CVM) ao analisar a incorporação promovida por meio de
uma sociedade veículo, assim expondo na Nota Explicativa à Instrução
CVM n° 349/2001, que alterou a redação da Instrução CVM n° 319/99:
A Instrução CVM n° 319/99, ao prever que a contrapartida do ágio pudesse ser
registrada integralmente em conta de reserva especial (art. 6o, § Io), acabou
possibilitando, nos casos de ágio com fundamento econômico baseado em
intangíveis ou em perspectiva de rentabilidade futura, o reconhecimento de um
acréscimo patrimonial sem a efetiva substância econômica. A criação de uma
sociedade com a única finalidade de servir de veículo para transferir, da
controladora original para a controlada, o ágio pago na sua aquisição, acabou
por distorcer a figura da incorporação em sua dimensão econômica. Esta
distorção ocorre em virtude de que, quando concluído o processo de
incorporação da empresa veículo, o investimento e, conseqüentemente, o ágio
permanecem inalterados na controladora original.
Significa dizer que embora transferido o ágio para empresa veículo, e na seqüência para
a incorporadora desta, os efeitos econômicos do ágio originalmente contabilizado na
controladora subsistem. Assim, a definição acerca do atendimento à finalidade dos arts.
7o e 8o da Lei no 9.532/97 passa, primeiramente, pelo exame da validade da
transferência do ágio originalmente contabilizado pela investidora para a Santander
Holding, mediante subscrição de seu capital com o investimento por ela detido no
Banespa.
Fl. 3998
DF CARF MF
Original

Fl. 67 do Acórdão n.o 9101-006.365 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720205/2012-31

Não se exige, aqui, uma lei autorizadora de transferência de ágio por meio de subscrição
de aumento de capital. Se não há vedação legal e os atos societários são realizados com
observância dos requisitos formais, e têm por objeto ágio efetivo e pago, seria
necessário disposição legal específica para se negar validade aos atos societários no
âmbito tributário. Contudo, é necessário verificar se a incorporação entre a investida e
esta empresa para a qual foi transferido o ágio atende aos requisitos legais para que a
amortização deste afete o lucro tributável.
Recorde-se o que diz a Lei no 9.532/97:
Art. 7o A pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude de
incorporação, fusão ou cisão, na qual detenha participação societária
adquirida com ágio ou deságio, apurado segundo o disposto no art. 20 do
Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977: (Vide Medida Provisória no
135, de 30.10.2003)
I - deverá registrar o valor do ágio ou deságio cujo fundamento seja o de que
trata a alínea "a" do § 2o do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, em
contrapartida à conta que registre o bem ou direito que lhe deu causa;
II - deverá registrar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata a alínea
"c" do § 2o do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, em contrapartida a
conta de ativo permanente, não sujeita a amortização;
III - poderá amortizar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata a
alínea "b" do §2° do art. 20 do Decreto-lei n° 1.598, de 1977, nos balanços
correspondentes à apuração de lucro real, levantados posteriormente à
incorporação, fusão ou cisão, à razão de um sessenta avos, no máximo, para
cada mês do período de apuração; (Redação dada pela Lei no 9.718, de 1998)
IV - deverá amortizar o valor do deságio cujo fundamento seja o de que trata a
alínea "b" do § 2o do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, nos balanços
correspondentes à apuração de lucro real, levantados durante os cinco anos-
calendário subseqüentes à incorporação, fusão ou cisão, à razão de 1/60 (um
sessenta avos), no mínimo, para cada mês do período de apuração.
[...]
Art. 8o O disposto no artigo anterior aplica-se, inclusive, quando:
a) o investimento não for, obrigatoriamente, avaliado pelo valor de patrimônio
líquido;
b) a empresa incorporada, fusionada ou cindida for aquela que detinha a
propriedade da participação societária. (negrejou-se)
Claro está que as empresas envolvidas na incorporação devem ser, necessariamente, a
adquirente da participação societária com ágio e a investida adquirida. Em que pese a lei
não vede a transferência consoante antes demonstrado, este procedimento não extingue,
na real adquirente, a parcela do investimento correspondente ao ágio, de modo que ao
final dos procedimentos realizados, com a incorporação da empresa veículo pela
investida, a propriedade da participação societária adquirida com ágio subsiste no
patrimônio da investidora, diversamente do que cogita a lei.
Em tais condições, a amortização do ágio que passou a existir no patrimônio da
investida (Banespa) somente poderia surtir efeitos na apuração do seu lucro real caso se
verificasse a sua extinção, ou da investidora (Santander Hispano), mediante
incorporação, fusão ou cisão entre elas promovida, por meio da qual o ágio subsistisse
Fl. 3999
DF CARF MF
Original

Fl. 68 do Acórdão n.o 9101-006.365 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720205/2012-31

evidenciado apenas no patrimônio resultante desta operação, na forma do art. 7o da Lei
no 9.532/97.
Na medida em que tal não ocorreu, a dedutibilidade do ágio submete-se à regra geral
exposta no Decreto-lei no 1.598/77:
Art. 23. [...]
Parágrafo único - Não serão computadas na determinação do lucro real as
contrapartidas de ajuste do valor do investimento ou da amortização do ágio
ou deságio na aquisição, nem os ganhos ou perdas de capital derivados de
investimentos em sociedades estrangeiras coligadas ou controladas que não
funcionem no País. (Incluído pelo Decreto-lei no 1.648, de 1978).
[...]
Art 33 - O valor contábil, para efeito de determinar o ganho ou perda de capital
na alienação ou liquidação do investimento em coligada ou controlada
avaliado pelo valor de patrimônio líquido (art. 20), será a soma algébrica dos
seguintes valores:
I - valor de patrimônio líquido pelo qual o investimento estiver registrado na
contabilidade do contribuinte;
II - ágio ou deságio na aquisição do investimento, ainda que tenha sido
amortizado na escrituração comercial do contribuinte, excluídos os
computados, nos exercícios financeiros de 1979 e 1980, na determinação do
lucro real. (Redação dada pelo Decreto-lei no 1.730, 1979)
IV - provisão para perdas (art. 32) que tiver sido computada na determinação do
lucro real.
[...]
Pertinente citar, novamente, abordagem contida na obra Ágio em Reorganizações
Societárias (Aspectos Tributários), antes referida19. Nela, o autor Luís Eduardo
Schoueri preliminarmente expõe o entendimento de que o ágio, para o investidor, é
custo que deve ser considerado em caso de alienação do investimento. Os resultados
auferidos com este investimento são reconhecidos, no patrimônio do investidor, como
resultados da equivalência patrimonial, não sujeitos a tributação nesta ótica. Seguindo a
mesma lógica, a amortização contábil do ágio por rentabilidade futura, por parte do
investidor, também não deve afetar o lucro tributável.
Diante deste contexto, o autor reputa incabível afirmar que o ágio, ainda que
fundamentado na rentabilidade futura, pode ser considerado realizado antes da
incorporação de uma das pessoas jurídicas envolvidas (exceto se antes disso tiver
ocorrido baixa da participação societária adquirida, quando, em regra o ágio será
realizado) (Op. cit. p. 73). E complementa mais à frente: com a incorporação, alerte-se,
já não há mais que falar em investimento nem em ágio. Ambas as figuras desaparecem
(Op. cit. p. 74).
Entende o referido autor que a partir da incorporação, os lucros passam a ser tributados
na investidora, pois antes disso no máximo haverá receita de equivalência patrimonial,
não tributável (Op. cit. p. 79). Aqui, porém, os lucros permanecem tributados na
investida, que os reduz mediante amortização de ágio decorrente de investimento que
subsiste no patrimônio da investidora original.

19 SCHOUERI, Luís Eduardo Schoueri. Ágio em Reorganizações Societárias (Aspectos Tributários), São Paulo:
Dialética, 2012
Fl. 4000
DF CARF MF
Original

Fl. 69 do Acórdão n.o 9101-006.365 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720205/2012-31

Caso a investidora fosse empresa nacional, a provisão determinada pela Instrução
Normativa CVM no 349/2001 impediria que a equivalência patrimonial refletisse no seu
patrimônio apenas o valor líquido dos resultados, restabelecendo o reconhecimento
bruto dos resultados da investida, sem os efeitos da amortização do ágio na investida,
dado que a amortização do ágio se repetiria na investidora. A diferença está na redução
da carga tributária da investida que esta manobra permite, em desrespeito ao previsto no
art. 7o da Lei no 9.532/97.
Evidenciado, portanto, que não houve a extinção do investimento, inadmissível a
amortização fiscal do ágio.
[...]
Acrescente-se, ainda, que o aporte do lance como capital de uma empresa veículo, para
que esta participasse do leilão público – estratégia desconsiderada por prejudicar o
sigilo do prego ofertado – não seria suficiente para caracterizar esta intermediária como
adquirente e permitir-lhe a amortização do ágio com efeitos fiscais em caso de
incorporação da ou pela investida, na medida em que a empresa assim criada
representaria apenas uma extensão do caixa da real adquirente, de modo que a
subsequente incorporação não ensejaria a união de patrimônios entre investidora e
investida, exigida pela Lei no 9.532/97.
No mais, ainda que a economia fiscal possa ser considerada propósito negocial
suficiente para fundamentar determinados atos praticados pelos sujeitos passivos, este direito não
é ilimitado e não lhes permite simular situações jurídicas como as verificadas nestes autos.
Correta, assim, a glosa promovida.
Por tais razões, deve ser NEGADO PROVIMENTO ao recurso especial da
Contribuinte.
Com respeito à penalidade aplicada, esta Conselheira já se manifestou
contrariamente à sua qualificação em operações societárias semelhantes, sob o entendimento de
que, se houve ágio pago entre partes independentes, a interpretação equivocada da lei, no sentido
da possibilidade de transferência do ágio pago para empresa-veículo, de modo a viabilizar a
amortização do ágio pago por outra pessoa, não justificaria a aplicação de multa mais gravosa.
Contudo, no presente caso, a empresa veículo ABCD0011 atua, apenas, entre os
dias 27/12/2000 a 29/12/2000 para permitir o trânsito dos recursos e investimentos de TIB e se
afirmar como adquirente de investimento na Contribuinte, em construção artificial para alcance
da dedutibilidade permitida nos arts. 7o e 8o da Lei no 9.532/97. Mais ainda, neste intervalo de
dois dias é constituído, no patrimônio de ABCD0011, ágio pela mera conversão em capital social
de empréstimo detido em TIB contra a Contribuinte, dada a peculiaridade desta possuir
patrimônio líquido negativo. Como bem observado no paradigma no 1402-001.402, se fossem
seguidas as regras de incorporação previstas no art. 386 do RIR/1999, e, neste caso, a
Contribuinte incorporasse a TIB ou vice-versa, não haveria que se falar em ágio, já que,
simplesmente, a obrigação, no valor de R$ 75.400.110,76, se extinguiria em razão de confusão
(art. 381 CC/2002), pois a mesma pessoa se confundiria nas qualidades de credor e devedor.
Em circunstâncias até menos gravosas, este Colegiado já decidiu, por voto de
qualidade, vencidos os conselheiros vencidos os Conselheiros Cristiane Silva Costa, Luís Flávio
Neto, José Eduardo Dornelas Souza e Gerson Macedo Guerra, dar provimento a recurso especial
Fl. 4001
DF CARF MF
Original

Fl. 70 do Acórdão n.o 9101-006.365 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720205/2012-31

da PGFN para restabelecer a qualificação da penalidade. Tal se deu, por exemplo, por meio do
Acórdão no 9101-002.802, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008, 2009, 2010
INCORPORAÇÃO
DE
SOCIEDADE.
AMORTIZAÇÃO
DE
ÁGIO.
TRANSFERÊNCIA DE ÁGIO. PLANEJAMENTO FISCAL.
Para dedução fiscal da amortização de ágio é necessário que a incorporação se verifique
entre a investida e a pessoa jurídica que adquiriu a participação societária com ágio.
Não é possível a amortização do ágio quando a incorporadora não pagou pela aquisição
do investimento.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008, 2009, 2010
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO.
Quando o planejamento tributário evidencia uma intenção dolosa de alterar as
características do fato gerador, com intuito de fazer parecer que se tratava de uma outra
operação com repercussões tributárias diversas, tem-se a figura da fraude a ensejar a
multa qualificada.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
A obrigação tributária principal compreende tributo e multa de oficio proporcional.
Sobre o crédito tributário constituído, incluindo a multa isolada, incidem juros de mora,
devidos à taxa Selic.
MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS.
CUMULATIVIDADE COM A MULTA DE OFÍCIO PROPORCIONAL.
A alteração legislativa promovida pela Medida Provisória no 351, de 2007, no art. 44, da
Lei no 9.430, de 1996, quando adotou a redação em que afirma "serão aplicadas as
seguintes multas", deixa clara a necessidade de aplicação da multa de ofício isolada, em
razão do recolhimento a menor de estimativa mensal, cumulativamente com a multa de
ofício proporcional, em razão do pagamento a menor do tributo anual. O princípio da
consunção não é aplicável nas infrações referidas.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008, 2009, 2010
CSLL. TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
Tratando-se da mesma situação fática e do mesmo conjunto probatório, a decisão
prolatada no lançamento do IRPJ é aplicável, mutatis mutandis, ao lançamento da
CSLL.
São aqui adotadas as razões de decidir assim expostas pela ex-Conselheira
Adriana Gomes Rêgo:
A fiscalização entendeu que o contribuinte agiu com dolo ao amortizar ágio de terceiros,
transferido por meio da interposição de empresa veículo na compra da PRODESMAQ
S/A, o que deu ensejo à qualificação da multa de ofício imposta sobre o valor dos
tributos que deixou de ser recolhido.
Fl. 4002
DF CARF MF
Original

Fl. 71 do Acórdão n.o 9101-006.365 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720205/2012-31

A decisão recorrida afastou o dolo por entender que, se o ágio foi pago e a transação
ocorreu entre partes independes, a interpretação equivocada da lei não é suficiente para
manutenção da qualificadora.
A Fazenda Nacional recorreu contra essa decisão, por entender que a desnecessária
interposição de uma empresa veículo na compra da PRODESMAQ S/A, chegando-se ao
mesmo resultado de uma compra direta, diferenciando-se apenas pela transferência do
ágio, demonstra um artificialismo que caracteriza o dolo do contribuinte.
O contribuinte, em contrarrazões, afirma que o recurso da Fazenda Nacional não deve
ser provido em razão de a fiscalização não ter demonstrado a ocorrência de simulação,
fraude ou conluio, conforme exigido pela legislação. Ademais, a jurisprudência do
CARF é majoritária no sentido de não ser aplicável a qualificação da multa de ofício
quando da dedução da amortização de ágio em casos semelhante ao presente.
E, no que diz respeito à acusação fiscal de empresa veículo, quando fala do propósito
negocial, aduz o contribuinte que a CCL PAR era necessária para a centralização das
atividades do Brasil.
Pois bem, entendo que a qualificação da multa de ofício é devida no presente processo
pois, em que pesem todos os fatos terem sido registrados e contabilizados, sob o aspecto
tributário, não se tem dúvida de que todo o planejamento visou alterar as características
do fato gerador da obrigação tributária, de modo a reduzir o montante do imposto
devido, nos termos do art. 72 da Lei no 4.502, de 1964. Para tanto, conforme
demonstrado nos autos, a aquisição da PRODESMAQ S/A pela CCL INC (negócio
real) foi dissimulada pela interposição de uma empresa meramente escritural, como se
fosse a verdadeira compradora (negócio fictício), a qual somente serviu para viabilizar o
mecanismo de transferência do ágio para a PRODESMAQ S/A, tanto que desapareceu
em poucos dias.
A artificialidade desse mecanismo é evidência suficiente, no meu entender, de uma
simulação, conforme apontado pela fiscalização, pois qual a razão de ser de uma
empresa como a CCL PAR, sem qualquer atividade econômica, sem qualquer custo,
sem qualquer dispêndio, a não ser carrear um ágio para ser deduzido no Brasil?
Entendo que o argumento de que a CCL PAR não pode ser considerada como empresa
veículo, porque possuía um propósito negocial, que era a introdução da CCL INC no
mercado nacional, viabilizando a aquisição da PRODESMAQ S/A, não justifica o
planejamento adotado porque o investimento dessa empresa estrangeira, no Brasil,
poderia ter sido feito de forma direta, ou seja, pela aquisição direta da PRODESMAQ
S/A, assim como ocorreu com a aquisição da CCL PAR. Ou seja, a PRODESMAQ S/A
poderia, sim, ser essa centralizadora das atividades no Brasil.
Assim, o único propósito da interposição da CCL PAR na aquisição da PRODESMAQ
INC foi possibilitar que o ágio, o qual foi suportado pela empresa estrangeira, fosse
transferido para a empresa adquirida.
A acusação fiscal bem expôs a avaliação da conduta da Contribuinte neste mesmo
sentido:
O procedimento adotado pelo fiscalizado está compreendido na hipótese prevista na
norma acima [art. 72 da Lei no 4.502/64]. Não cabe à companhia invocar
desconhecimento ou prática de erro escusável: nem quando foi criado o ágio na
contabilidade do fiscalizado, nem quando ele começou a ser amortizado, nem em
qualquer outro momento anterior ou posterior.
A fiscalizada estava perfeitamente consciente da falta de propósito negocial das
operações societárias em pauta e do intuito único de evitar o pagamento dos tributos
devidos, e evidencia essa condição ao descrever as etapas do planejamento tributário
Fl. 4003
DF CARF MF
Original

Fl. 72 do Acórdão n.o 9101-006.365 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720205/2012-31

abusivo, descrito no documento “histórico ágio ABCD.doc” (fls. 40 a 42), na verdade,
reproduzindo o que já consta claramente dos documentos que amparam as operações
societárias (Atas, alterações do contrato social, Protocolo de Incorporação), como se
extrai do subitem 1.3 do item Justificação do Protocolo de Incorporação e Instrumento
de Justificação entre Terra Networks Brasil SA e ABCD 0011 Participações Ltda (fl.
274), que afirma:
“1.3 Considerando que ABCD é detentora do ágio relativo ao investimento na
TERRA, o qual poderá ser aproveitado fiscalmente pela TERRA após a
incorporação da ABCD, nos termos da legislação em vigor;” (grifo meu)
Haveria outra forma, essa sim, lícita de tornar dedutível o ágio sobre investimento
(decorrente da aquisição da Nutec), que seria a efetiva incorporação do fiscalizado pela
sua controladora (TIB) ou a incorporação de sua controladora (TIB) pelo fiscalizado, o
que veio a ocorrer apenas no ano de 2008, quando o fiscalizado já teria deduzido
praticamente todo o ágio. Entretanto, o contribuinte optou pela simulação, pela
sequência de atos apenas formais, sem conteúdo econômico ou propósito negocial, com
intuito único de evitar o pagamento dos tributos devidos, o que configura abuso de
forma, simulação e fraude. Pelo exposto, fica patente a caracterização do intuito
fraudulento, justificando-se plenamente a aplicação da multa qualificada. (destaques do
original)
Por tais razões, deve ser DADO PROVIMENTO ao recurso especial da PGFN
para restabelecer a qualificação da penalidade.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA

Declaração de voto
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli.
Optei por apresentar a declaração de voto para expor as razões pelas quais divergi
do voto da I. Relatora, dando provimento ao recurso especial da contribuinte para afastar a glosa
das despesas com amortização de ágio.
Nesse ponto, a acusação fiscal desqualifica a empresa ABCD0011 em face de
ausência de propósito negocial para sua constituição, bem como em face da adoção da tese de
inexistência de confusão patrimonial entre a real investidora (TIB, que pagou o ágio) e a
investida.
Já o voto da Relatora desqualifica a ABCD0011 em razão desta empresa ter
apenas existido em um intervalo de 2 dias, com o único propósito de permitir a transferência do
Fl. 4004
DF CARF MF
Original

Fl. 73 do Acórdão n.o 9101-006.365 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720205/2012-31

ágio com o seu consequente aproveitamento fiscal, mas sem qualquer alteração na riqueza do
grupo.
Pois bem.
De acordo com os artigos 7o e 8o da Lei no 9.532/1997, vigente à época dos fatos
geradores:
Artigo 7o - A pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude de
incorporação, fusão ou cisão, na qual detenha participação societária adquirida com
ágio ou deságio, apurado segundo o disposto no art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 26
de dezembro de 197720: (grifamos)
I - deverá registrar o valor do ágio ou deságio cujo fundamento seja o de que trata a
alínea "a" do § 2o do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, em contrapartida à conta
que registre o bem ou direito que lhe deu causa;
II - deverá registrar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata a alínea "c" do §
2o do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, em contrapartida a conta de ativo
permanente, não sujeita a amortização;
III - poderá amortizar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata a alínea
"b" do § 2° do art. 20 do Decreto-lei n° 1.598, de 1977, nos balanços
correspondentes à apuração de lucro real, levantados posteriormente à
incorporação, fusão ou cisão, à razão de um sessenta avos, no máximo, para cada
mês do período de apuração;
IV - deverá amortizar o valor do deságio cujo fundamento seja o de que trata a alínea
"b" do § 2o do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, nos balanços correspondentes à
apuração de lucro real, levantados durante os cinco anos-calendários subseqüentes à
incorporação, fusão ou cisão, à razão de 1/60 (um sessenta avos), no mínimo, para cada
mês do período de apuração.
§ 1o O valor registrado na forma do inciso I integrará o custo do bem ou direito para
efeito de apuração de ganho ou perda de capital e de depreciação, amortização ou
exaustão.
§ 2o Se o bem que deu causa ao ágio ou deságio não houver sido transferido, na hipótese
de cisão, para o patrimônio da sucessora, esta deverá registrar:
a) o ágio, em conta de ativo diferido, para amortização na forma prevista no inciso III;
b) o deságio, em conta de receita diferida, para amortização na forma prevista no inciso
IV.

20 Artigo 20 - (...)
§ 2o - O lançamento do ágio ou deságio deverá indicar, dentre os seguintes, seu fundamento econômico:
I - valor de mercado de bens do ativo da coligada ou controlada superior ou inferior ao custo registrado na sua
contabilidade;
II - valor de rentabilidade da coligada ou controlada, com base em previsão dos resultados nos exercícios futuros;
III - fundo de comércio, intangíveis e outras razões econômicas.
§ 3o - O lançamento com os fundamentos de que tratam os incisos I e II do parágrafo anterior deverá ser baseado em
demonstração que o contribuinte arquivará como comprovante da escrituração.
Fl. 4005
DF CARF MF
Original

Fl. 74 do Acórdão n.o 9101-006.365 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720205/2012-31

§ 3o O valor registrado na forma do inciso II do caput:
a) será considerado custo de aquisição, para efeito de apuração de ganho ou perda de
capital na alienação do direito que lhe deu causa ou na sua transferência para sócio ou
acionista, na hipótese de devolução de capital;
b) poderá ser deduzido como perda, no encerramento das atividades da empresa, se
comprovada, nessa data, a inexistência do fundo de comércio ou do intangível que lhe
deu causa.
§ 4o Na hipótese da alínea "b" do parágrafo anterior, a posterior utilização econômica do
fundo de comércio ou intangível sujeitará a pessoa física ou jurídica usuária ao
pagamento dos tributos e contribuições que deixaram de ser pagos, acrescidos de juros
de mora e multa, calculados de conformidade com a legislação vigente.
§ 5o O valor que servir de base de cálculo dos tributos e contribuições a que se refere o
parágrafo anterior poderá ser registrado em conta do ativo, como custo do direito.

Artigo 8o O disposto no artigo anterior aplica-se, inclusive, quando:
a) o investimento não for, obrigatoriamente, avaliado pelo valor de patrimônio líquido
b) a empresa incorporada, fusionada ou cindida for aquela que detinha a propriedade da
participação societária.
1)

Percebe-se, assim, que houve por bem o Legislador autorizar a dedução fiscal de
ágio pela empresa que detenha participação societária adquirida com ágio ou pela
investida, quando da incorporação reversa.
Vale dizer, a partir do texto legal, verifica-se que o destinatário da norma de
dedução do ágio é aquele que detém o investimento adquirido com ágio (e vice-versa, quando da
incorporação reversa), linguagem esta (verbo deter) que revela justamente algo que pode ser
passageiro, desvinculando-se cabalmente da fonte ou dos recursos empregados na aquisição.
Se a intenção do Legislador fosse a de limitar a dedução ao supridor dos recursos
utilizados na aquisição do investimento ou a de proibir a transferência de ágio, deveria a lei
assim restringir, o que não foi feito e de forma intencional ante a previsão expressa da
possibilidade de incorporação reversa.
A utilização da expressão “na qual detenha participação societária adquirida”
pela lei, somada à autorização legal da incorporação invertida, na realidade, conferiu ao
contribuinte a liberdade de adquirir ou transferir o investimento com ágio por todos os meios
admitidos pelo Direito, sem prejuízo à garantia à dedução do ágio pela pessoa jurídica que o
detinha no momento da liquidação do investimento por incorporação (inclusive reversa), cisão
ou fusão.
Fl. 4006
DF CARF MF
Original

Fl. 75 do Acórdão n.o 9101-006.365 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720205/2012-31

Adotar a interpretação de que o referido direito seria exclusivo da empresa que
pagou o ágio, portanto, permitiria colocar o intérprete na indevida posição de Legislador,
alterando inclusive a literalidade e conteúdo do texto legal, o que não tem o menor cabimento.
Quanto à desqualificação da dita empresa veículo, venho me posicionando no
sentido de que a eficácia ou ineficácia de atos ou negócios jurídicos praticados com a finalidade
de gerar economia fiscal deve sempre ser aferida com base em critérios previstos exclusivamente
na lei, e não por motivos pessoais, ideologias, preconceitos, crenças ou importação de teorias
alienígenas, sob pena de violação à livre iniciativa e estrita legalidade, princípios estes que, além
de nortear a tributação, constituem valores fundamentais consagrados no ordenamento jurídico.
Os limites daquilo que se denomina de “planejamento tributário” – cujo propósito
muitas vezes se confunde com a própria tentativa legítima de buscar economia de tributos -
estão restritos, além dos casos que envolvem condutas fraudulentas, às hipóteses de simulação.
Tanto é assim que o artigo 149, VII, do CTN, abaixo transcrito, permite a revisão
do lançamento em casos que envolvem simulação. Confira-se:
Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos
seguintes casos:
(...)
VII - quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício daquele, agiu
com dolo, fraude ou simulação;

Além, então, da fraude, onde a constatação de dolo e falsidade tem como
pressuposto, o fisco, no exercício de sua atividade vinculada de busca pela verdade material, tem
poderes para requalificar atos ou negócios jurídicos quando caracterizada a simulação.
A redação atual do referido artigo 116 do CTN21, aliás, tal como foi positivada
após sua alteração pela LC 104/2001, a nosso ver (i) reforçou a simulação (mais precisamente o
seu viés, a dissimulação) como hipótese que permite a requalificação jurídica dos fatos; e (ii)
permitiu que lei ordinária crie novos critérios jurídicos para desconsiderar atos ou negócios
jurídicos específicos, de modo a instituir normas antielisivas propriamente ditas.
Nesse ponto, não se pode perder de vista, primeiramente, que o Governo buscou
assim proceder, pretendendo “incorporar” a teoria do propósito negocial e do abuso de forma no

21 Art. 116. Salvo disposição de lei em contrário, considera-se ocorrido o fato gerador e existentes os seus efeitos:
I - tratando-se de situação de fato, desde o momento em que o se verifiquem as circunstâncias materiais necessárias
a que produza os efeitos que normalmente lhe são próprios;
II - tratando-se de situação jurídica, desde o momento em que esteja definitivamente constituída, nos termos de
direito aplicável.
Parágrafo único. A autoridade administrativa poderá desconsiderar atos ou negócios jurídicos praticados com a
finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador do tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da
obrigação tributária, observados os procedimentos a serem estabelecidos em lei ordinária. (Incluído pela Lcp no 104,
de 2001)
Fl. 4007
DF CARF MF
Original

Fl. 76 do Acórdão n.o 9101-006.365 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720205/2012-31

Direito Tributário Brasileiro por intermédio do artigo 14 da Medida Provisória no 66/2002.22. No
entanto, esse dispositivo foi rejeitado pelo Congresso Nacional quando da conversão da referida
MP na Lei no 10.637/2002, o que significa dizer que tais figuras definitivamente são estranhas ao
nosso sistema jurídico tributário.
Ademais, cumpre notar que também não existe nenhuma lei antielisiva que proíba
o uso de empresas holding tanto para adquirir ou deter investimentos com ágio quanto para
serem extintas pelas investidas de modo a “antecipar” os seus efeitos fiscais.
É a simulação, portanto, que figura como uma espécie de divisor de águas na
busca natural e legítima de economia tributária em operações societárias que implicam na
apuração de ágio e sua dedução fiscal em reorganizações nas quais haja participação de holdings.
Dessa forma, apenas na hipótese de estruturas que envolvam ato ou negócio
simulado é que estaremos diante de caso de planejamento inoponível ao fisco. Afastada, porém,
a ocorrência de simulação (além da fraude), estaremos diante de hipótese de elisão fiscal, isto é,
de planejamento fiscal legítimo e assegurado ante os princípios da livre iniciativa e legalidade.
Nos dizeres de Paulo Ayres Barreto23, provadas a simulação ou a dissimulação,
perdem relevo a ausência de propósito negocial e a alegação de abuso. Contudo, se não
restarem comprovadas, as ações do contribuinte deverão ser plenamente respaldadas pelo
ordenamento jurídico nacional.
Ocorre que, como aponta o professor Sérgio André Rocha24:
..., cada um tem uma simulação “para chamar de sua”, que só fica clara diante de casos
concretos. O que um autor chama de simulação, para outro é abuso de formas jurídicas,
ou fraude à lei. Somente a situação concreta é capaz de revelar se os autores concordam
ou divergem e em que concordam ou divergem.

Nesse sentido, não é à toa que Marco Aurélio Greco25 chegou a afirmar “que hoje,
em matéria de planejamento tributário, “simulação” é um conceito à procura de um
significado”.

22 Art. 14 - São passíveis de desconsideração os atos ou negócios jurídicos que visem a reduzir o valor de tributo, a
evitar ou a postergar o seu pagamento ou a ocultar os verdadeiros aspectos do fato gerador ou a real natureza dos
elementos constitutivos da obrigação tributária.
§ 1o- Para a desconsideração de ato ou negócio jurídico dever-se-á levar em conta, entre outras, a ocorrência de:
I - falta de propósito negocial; ou
II - abuso de forma.
§ 2o - Considera-se indicativo de falta de propósito negocial a opção pela forma mais complexa ou mais onerosa,
para os envolvidos, entre duas ou mais formas para a prática de determinado ato.
§ 3o- Para o efeito do disposto no inciso II do § 1o, considera-se abuso de forma jurídica a prática de ato ou negócio
jurídico indireto que produza o mesmo resultado econômico do ato ou negócio jurídico dissimulado.
23 Planejamento tributário: perspectivas teóricas e práticas. Revista de Direito Tributário n. 105. São Paulo:
Malheiros, 2010. P. 60.
24 Planejamento tributário na obra de Marco Aurélio Greco. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris. 2019. P. 50.
Fl. 4008
DF CARF MF
Original

Fl. 77 do Acórdão n.o 9101-006.365 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720205/2012-31

A simulação pode comparar-se a um fantasma, a dissimulação a uma máscara. É
este o ponto de partida adotado na clássica obra de Francisco Ferrara26, civilista italiano que
muito influenciou e ainda influencia a doutrina brasileira. Adepto da teoria voluntarista, leciona
que o negócio simulado implica a ocorrência de uma aparência diferente da realidade. Assim, a
característica marcante do negócio simulado seria a divergência intencional entre a vontade e a
declaração, visando iludir terceiros.
A crítica que se costuma fazer dessa teoria diz respeito à ausência da aludida
divergência. Precisamente porque os simuladores declaram espontaneamente o que querem, não
seria pertinente falar na existência de conflito entre a vontade e a declaração. É certo que não
querem os efeitos, mas querem a forma do negócio; a aparência desse negócio é indispensável
por razões que as levam a simular27.
Esse questionamento deu origem à teoria declarativista – que possuiu menor
influência que a teoria voluntarista – e que, ainda conferindo enfoque subjetivo à simulação,
passa a sustentar que a vontade interna não possuiria significado enquanto não seja declarada,
razão pela qual a simulação deveria ser vista como um conflito entre declarações. Desse modo,
as partes emitiriam uma declaração dirigida ao público e uma contradeclaração para
conhecimento restrito delas (um “contrato de gaveta”, por exemplo), de modo que o efeito do
negócio seria neutralizado. O negócio simulado, então, não seria um negócio inexistente, mas
sim uma espécie de negócio sem resultado jurídico.
O principal argumento oposto à teoria declarativista consiste no fato de que o
negócio simulado não seria neutralizado por um ato posterior, já que desde sua origem
corresponderia a um ato doloso e aparente. Desta forma, a contradeclaração não teria como
revelar caráter modificativo, mas meramente declaratório. Ademais, os críticos esclarecem que a
prerrogativa da nulidade advém do ordenamento jurídico, e não da autonomia da vontade28.
Nesse contexto, vale frisar que a limitação ou restrição do conceito subjetivo de
simulação passou a ser colocada em xeque, o que levou ao desenvolvimento da dita teoria
objetivista (ou teoria causalista).
Francesco Carnelutti29 foi um dos que inaugurou a vertente teórica objetivista no
campo de estudo da simulação, a qual para o autor é um incidente relacionado à inadequação da
causa, inadequação esta que decorre da circunstância de um ato ser querido para o atendimento
de interesse diverso ou incompatível com os seus respectivos efeitos jurídicos.
Sob esse enfoque, todo ato ou negócio jurídico tem uma causa jurídica – ou
“função típica”, que correspondente aos efeitos jurídicos que o Direito espera do negócio
celebrado. A causa, pois, equivale às conseqüências jurídicas inerentes a cada tipo negocial.

25 Planejamento tributário. São Paulo: Dialética. 2011. P. 395.
26 A simulação dos negócios jurídicos. Trad. Dr. A. Bossa. São Paulo: Saraiva. 1939. P. 50
27 Cf. Custódio da Piedade Ubaldino Miranda. A simulação no direito civil brasileiro. São Paulo: Saraiva, 1980, P.
37.
28 Cf. Fábio Piovesan Bozza. Planejamento tributário e autonomia privada. São Paulo: Quartier Latin. P. 158
29 Sistema del Diritto Processuale Civile, vol II. Pádua: CEDAM. 1938.
Fl. 4009
DF CARF MF
Original

Fl. 78 do Acórdão n.o 9101-006.365 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720205/2012-31

Na visão de Orlando Gomes30, não é a causa antecedente, mas causa final, isto é,
o fim que atua sobre a vontade para lhe determinar a atuação no sentido de celebrar certo
contrato.
Segundo Emílio Betti31, também expoente da tese objetivista, e que não raramente
costuma ser citado pela doutrina brasileira, a simulação é o resultado de um conflito insanável
entre o escopo típico e a sua causa. Constatado, então, um desvio da função instrumental do
contrato, também estaríamos diante de uma simulação (objetivamente considerada, portanto).
Para Heleno Tavares Torres32:
Causa é a finalidade, a função, o fim que as partes pretendem alcançar com o ato que
põem em execução, sob a forma de contrato, para adquirir relevância jurídica. Por isso,
a causa é elemento essencial do negócio, como fim de realizar uma operação apreciável
economicamente, devendo ser sempre lícita e passível de tutela pelo direito positivo. E
para cada contrato ou ato jurídico, somente uma causa. No contrato de venda e compra,
a causa é o intuito de entregar um bem recebendo um preço correspondente. Caso seja
um bem por outro, a causa já individualiza um outro contrato, o de permuta; e se não há
intuito de obter o pagamento de preço, mas apenas atribui um bem a outrem,
aumentando o patrimônio deste, a causa já impõe outra qualificação, o de um contrato
de doação.

A propósito, o ex. Ministro Moreira Alves preleciona que a causa diz respeito à
"função prática" do ato ou negócio jurídico, não podendo ser confundida com o motivo que leva
à formação dos negócios jurídicos. Segundo seu magistério33:
Para uma compreensão mais clara dos problemas que se apresentam, é preciso,
preliminarmente, fazer uma distinção fundamental para o entendimento desses meios
jurídicos quem diretamente visam à obtenção de um fim, mas que indiretamente
permitem que as partes que deles se utilizam alcancem um fim diverso com efeitos mais
ou menos amplos. Para isso é preciso desde logo fazer a distinção, que é fundamental,
entre a causa do negócio jurídico e o motivo dele. A causa do negócio jurídico nada
mais é do que a finalidade econômico-prática a que visa à lei quando cria um
determinado negócio jurídico. Assim, por exemplo, na compra e venda, a causa do
negócio jurídico é a troca da coisa pelo dinheiro (preço); no contrato de locação, é a
troca do uso da coisa pelo dinheiro (aluguel). Essa causa, nada mais é, em última
análise, do que uma causa objetiva que traduz o esquema que a lei adota para cada
figura típica, como é a compra e venda, como é a locação. Já o motivo, não. O motivo é
de ordem subjetiva das partes que se utilizam de determinado negócio jurídico. Por
exemplo, uma pessoa pode utilizar-se do contrato de compra e venda para adquirir
alguma coisa com – e é o motivo – a finalidade subjetiva de desfazer-se dessa coisa.

30 Contratos. Rio de Janeiro: Forense. 1987. P. 57.
31 Teoria Geral do Negócio Jurídico. Campinas: Servanda. 2008. P. 562 e 578.
32 Direito tributário e direito privado. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais. 2003. P. 141/142.
33 ALVES, José Carlos Moreira. "As Figuras Correlatas da Elisão Fiscal". Revista Fórum de Direito Tributário n. 1.
Belo Horizonte: Fórum, 2003, p. 11. Idem na palestra inaugural do XVIII Simpósio Nacional de Direito Tributário
do Centro de Extensão Universitária. "Pesquisas Tributárias - Nova Série - 10". São Paulo: Revista dos Tribunais,
2004, p. 13.
Fl. 4010
DF CARF MF
Original

Fl. 79 do Acórdão n.o 9101-006.365 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720205/2012-31

Enfim, o motivo, as finalidades subjetivas, que não se confundem com aquela coisa
objetiva e que diz respeito ao esquema do próprio negócio jurídico...

Há, ainda, manifestações doutrinárias que pretendem dar autonomia (tipicidade)
ao próprio negócio simulado. É o caso da interessante obra de Luiz Carlos de Andrade Júnior34.
Após criticar a ideia tradicional de que a simulação consiste em um defeito no negócio jurídico,
o autor busca demonstrar, no negócio simulado, uma manifestação de autonomia privada típica
pela qual as partes conjugam esforços para, através do engano, perseguirem um determinado
resultado, e que é nula porque a lei assim estipula35.
Do ponto de vista do direito positivo, o Código Civil de 2002 inseriu a simulação
no capítulo “Da Invalidade do Negócio Jurídico”, passando a ser causa de nulidade do negócio
nos termos do artigo 167, in verbis:
Artigo 167 - É nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se dissimulou, se
válido for na substância e na forma.
§1o - Haverá simulação nos negócios jurídicos quando:
I - aparentarem conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas daquelas às quais
realmente se conferem, ou transmitem;
II - contiverem declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira;
III - os instrumentos particulares forem antedatados, ou pós-datados.

Ao comentar esse dispositivo, Tercio Sampaio Ferraz Jr assim se manifestou 36:
[...] a estrutura da mentira tem, no CC/2002 uma configuração diferente. [...] O novo
Código altera o enquadramento da simulação. Não se trata, necessariamente, de um
defeito (da vontade, maliciosa ou inocente), mas da presença de um requisito de
validade aparentemente consistente com as regras de validade, mas, na verdade,
inconsistente. [...]
Como, então, as partes muitas vezes simulam (o negócio, portanto, é nulo), mas um fato
(econômico), de algum modo acontece, o novo Código Civil (art. 167, par. 2o) ressalva
os direitos de terceiros de boa-fé em face dos contraentes do negócio jurídico simulado.
Por exemplo, o Fisco. [...]
Na comprovação da simulação, não caberia ao Fisco examinar a “real” intenção,
mas visar ao uso inconsistente do meio (negócio típico) para atingir os resultados
típicos, e, assim, mediante esses resultados, alcançar outros fins.

34 A simulação no Direito Civil. São Paulo: Malheiros. 2016. P. 19.
35 Ao definir o conceito de simulação, leciona o referido autor que a “simulação é um programa de autonomia
privada pelo qual as partes articulam ações e omissões com o objetivo de criar a ilusão negocial, assim entendido o
erro coletivo, objetivamente aferível, relativo à interpretação e/ou à qualificação do negócio jurídico”.
36 Simulação e negócio jurídico indireto no direito tributário à Luz do novo código civil. Revista Fórum de Direito
Tributário, v. 48. Belo Horizonte: Fórum, P. 10.
Fl. 4011
DF CARF MF
Original

Fl. 80 do Acórdão n.o 9101-006.365 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720205/2012-31

[...] é indispensável examinar a ocorrência de “ações simuladoras”, isto é, ações que
apenas simulam uma determinada consequência de fato. Ou seja, que as partes, ao
eleger um negócio jurídico típico frustram suas consequências e, com isso, mostram que
verdadeiramente não queriam o negócio que escolheram, mas outro. Com isso, o
negócio jurídico e a sua execução econômica se mostram apartados. grifamos

Tal, então, como positivado e integrado com os demais dispositivos legais37,
notadamente aqueles que impõem o dever de verificar a efetiva ocorrência do fato gerador e de
identificar a matéria tributável, o instituto da simulação no Brasil, enquanto limitadora de
planejamentos fiscais, incorporou as duas referidas teorias (voluntarista e causalista), permitindo
que o fisco negue eficácia aos atos e negócios jurídicos e, consequentemente, requalifique
juridicamente os fatos declarados desde que identifique uma mentira consciente ou desde que
demonstre haver uma desconformidade do ato/negócio praticado com sua finalidade jurídica.
Embora o artigo 167 acima transcrito não tenha veiculado uma definição expressa
do que seja simulação, chama atenção que o Legislador, após fazer referência ao negócio
jurídico simulado, enunciou três diferentes hipóteses de simulação no seu parágrafo primeiro.
Valendo-se da exposição de Luiz Carlos de Andrade Júnior38:
Suas notas características não são apresentadas sob a forma de uma proposição
descritiva, mas mediante uma formulação exemplificativa de subtipos, a saber:
(i) a simulação subjetiva (negócio subjetivamente simulado - §1o, I);
(ii) a simulação objetiva (negócio objetivamente simulado - §1o, II); e
(iii) a simulação de data (negócio simulado quanto à data - §1o, III).

Para esse caso concreto, ante a desqualificação jurídica da sociedade ABCD0011,
cumpre observar que, quando a lei (art. 167, §1o, I) prescreve que haverá simulação nos negócios
jurídicos que aparentarem conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas daquelas às quais
realmente se conferem, ou transmitem, ela evidentemente repudia a interposição fictícia (ou
fraudulenta).
Ao contrário da interposição real, onde o interposto atua em nome próprio, ainda
que em interesse e por conta e ordem de outrem, tornando-se titular dos direitos e obrigações

37 Nesse sentido são as expressões “fim econômico ou social”, constante do artigo 187, “função social do contrato”,
reportada no artigo 421 e, ainda, no signo “substância” que se valeu o artigo 173, todos do Código Civil:

“Art. 173. O ato de confirmação deve conter a substância do negócio celebrado e a vontade expressa de mantê-lo”.

“Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites
impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes”.

“Art. 421. A liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função social do contrato, observado o
disposto na Declaração de Direitos de Liberdade Econômica”.
38 A simulação no Direito Civil. São Paulo: Malheiros. 2016. P. 112.
Fl. 4012
DF CARF MF
Original

Fl. 81 do Acórdão n.o 9101-006.365 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720205/2012-31

derivados do negócio que intervém, na interposição fictícia o interposto figura como “laranja”,
limitando-se à aposição do seu nome no documento que formaliza o ato ou o negócio celebrado.
As questões que se colocam são as seguintes: uma empresa holding, como é o
caso da ABCD0011, pode, aos olhos jurídicos, receber investimento adquirido com ágio e, em
seguida, ser extinta por incorporação? Uma empresa veículo assim interposta possui causa
jurídica? Enfim, o Direito permite que uma empresa não operacional, com duração efêmera
(nesse caso de 2 dias, ou 48 horas, que correspondem 2.880 minutos ou 172.800 segundos), sem
outros registros contábeis e sem funcionários, tenha como única finalidade criar as condições
para o aproveitamento fiscal do ágio?
A resposta a meu ver é positiva.
Tratam-se as rotuladas empresas veículos, de holdings, ou seja, sociedades que
têm por objeto social justamente a participação em outras empresas, em conformidade com o
comando previsto no art. 2o, § 3o, da Lei no 6.404/76:
Art. 2o Pode ser objeto da companhia qualquer empresa de fim lucrativo, não contrário à
lei, à ordem pública e aos bons costumes.
[...]
§ 3o A companhia pode ter por objeto participar de outras sociedades; ainda que
não prevista no estatuto, a participação é facultada como meio de realizar o objeto
social, ou para beneficiar-se de incentivos fiscais.

Grifamos

Sobre esse tipo de sociedade, Modesto Carvalhosa39 esclarece que “tem assim a
sociedade holding como característica diferencial e objetivo principal a participação relevante
em uma atividade econômica de terceiros, em vez de exercício de atividade produtiva ou
comercial”.
A ideia, então, de que uma empresa deve necessariamente possuir estrutura física,
portaria, prédio, funcionários, máquinas etc., não se aplica para uma holding, cuja causa jurídica
ou finalidade social consiste justamente na participação em outras sociedades enquanto objeto
social típico.
Ao contrário, então, de uma empresa industrial, comercial ou uma prestadora de
serviços, que, como regra geral, pressupõe um mínimo de estrutura física e de pessoal, a prova
de existência de uma holding se dá justamente com seu ato constitutivo, inscrição perante o fisco
e declarações dos sócios.
Na linha, aliás, do que apontou Charles William McNaughton40:
(...) por causa finalística de uma sociedade, podemos entender como sua própria função
social.

39 CARVALHOSA, Modesto. Comentários à Lei de Sociedades Anônimas, V. 4. Tomo II. São Paulo: Saraiva, 1998.
P. 15.
Fl. 4013
DF CARF MF
Original

Fl. 82 do Acórdão n.o 9101-006.365 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720205/2012-31

Uma sociedade possui um objeto social que é justamente a atividade econômica
efetivada para gerar resultados aos sócios. Nesse sentido, todo ato que uma sociedade
pratica para contribuir na formação desse resultado há de ser tido como englobado na
função social da sociedade.
O que se opera no caso da empresa-veículo utilizada para aproveitamento do ágio? O
investidor paga um sobrepreço para adquirir um ativo (uma sociedade) com a
expectativa de ter um resultado (lucro) no futuro. A obtenção desse resultado é
justamente o tipo de ato que se enquadra na função social daquela pessoa jurídica.
O aproveitamento fiscal do ágio nada mais é do que o reconhecimento do ordenamento
jurídico de que a renda auferida pelo investidor será o resultado futuro menos o valor
pago por esse resultado.
Mas, por certos motivos, como por exemplo, o fato de o investidor estar situado no
exterior, o sistema jurídico pode colocar barreiras procedimentais de que esse ágio seja
aproveitado. Nesse sentido, a empresa-veículo é um meio para que essas barreiras sejam
ultrapassadas.
E o que o uso da empresa-veículo permite? Ao superar tais empecilhos procedimentais
para o aproveitamento do ágio e reduzir a tributação incidente sobre o empreendimento
econômico que poderá ser aproveitado pelo investidor graças a aquisição de
participação societária da investida, o uso da empresa veículo nada mais faz senão
contribuir para aumentar aquele resultado futuro almejado pelo investidor, reduzindo
uma despesa com tributação.
A empresa veículo holding que participa de outra pessoa jurídica cumprindo seu objeto
social, portanto, e incrementa, assim, o resultado dos sócios está sim cumprindo sua
função social. A função social do contrato, previsto no artigo 421 do Código Civil, está
sendo atingida.

Quanto à duração de uma sociedade, convém notar que esta varia conforme o
interesse das partes, lembrando que, de acordo com o parágrafo único do artigo 981 do Código
Civil - que trata da Sociedade de Propósito Específico – SPE -, a atividade pode restringir-se à
realização de um ou mais negócios determinados.
O artigo 997, também do Código Civil, aliás, estabelece, em seu inciso II, que os
atos constitutivos de uma sociedade devem conter, além das cláusulas estipuladas pelas partes, “a
denominação, objeto, sede e prazo”, o que ratifica a liberdade quanto à duração e finalidade de
uma holding.
Como bem notou Edmar Oliveira Andrade Filho41:
No Brasil, o problema do prazo de duração passou a ser secundário após o advento do
parágrafo único do art. 981 do CC, segundo o qual 'a atividade pode restringir-se à
realização de um ou mais negócios determinados'. Portanto, a permanência ou duração

40 IR e planejamento fiscal: a questão das empresas-veículo. In: Novo RIR. Coordenação: Jimir Doniak Jr. São
Paulo: Quartier Latin. 2019. P. 97/98.
41 ANDRADE FILHO, Edmar Oliveira. Planejamento Tributário. São Paulo: Saraiva, 2009, pp. 300/304.
Fl. 4014
DF CARF MF
Original

Fl. 83 do Acórdão n.o 9101-006.365 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720205/2012-31

de uma sociedade não é um requisito de validade para a constituição e utilização de uma
pessoa jurídica, pois o próprio ordenamento jurídico já se encarregou de realizar as
valorações pertinentes ao tempo de duração de uma sociedade.
Questão interessante, aqui, seria a de identificar, para aqueles que condicionam a
eficácia de uma holding a seu tempo de vida, que tempo seria esse? 1 mês; 1 ano ou outro
diferente? Haveria segurança jurídica nesse critério que não se encontra na lei? Com a devida
vênia, me parece que não...
Feitas essas considerações, a meu ver é perfeitamente válido e eficaz, sob o
prisma jurídico, a existência de sociedades efêmeras e outras de longa duração, com capital
social ínfimo ou substancial, umas com operações mercantis, outras produtivas ou prestadoras de
serviços e outras ainda como canais de investimento, o que vai depender dos fins sociais e
econômicos estabelecidos pelos sócios dentro de sua liberdade de empreender.
Ora, se a própria legislação tipifica uma “holding pura com fins específicos”
como uma espécie societária própria do Direito, conferindo-lhe autonomia e legitimidade para
praticar uma única operação, inclusive para fins de economia tributária, não vejo como não
admitir, à luz dos artigos 7o e 8o da Lei no 9.532/1997, o uso desta espécie de sociedade para
servir de veículo para provocar a baixa de um investimento com o consequente gatilho para
deduzir fiscalmente o ágio, pouco importando o seu tempo de vida e ainda que seja
exclusivamente este o seu propósito negocial. Daí a legitimidade e eficácia da interposição da
ABCD0011 na operação ora analisada, afinal restou comprovado que era ela a detentora do
investimento no momento da sua extinção por incorporação reversa, não havendo que se falar em
simulação.
Essas as razões, contudo, que me levaram a divergir do voto da I. Relatora para
afastar a glosa da dedução das despesas com ágio.
É a declaração.
(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli
Fl. 4015
DF CARF MF
Original